Tribunal: CARF
Processo: 19515.723022/2013-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EVANDRO CORREA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.723022/2013-01
Recurso
De Ofício e Voluntário
Resolução no
1402-001.406 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
18 de maio de 2021
Assunto
DECADÊNCIA
Recorrentes
RECOMA CONSTRUCOES, COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iagaro
Jung Martins, Luciano Bernart, Marcelo Jose Luz de Macedo (suplente convocado(a)), Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Trata-se de recursos voluntário e de ofício interpostos em face do acórdão
proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo (SP).
Adoto, em sua integralidade, o relatório do Acórdão de Impugnação no 16-80.471
- 3a Turma da DRJ/SPO, complementando-o com as pertinentes atualizações processuais.

Do Auto de Infração
Trata o presente processo de Auto de Infração (AI), lavrado em função de
omissão de receitas, custos não comprovados, compensação indevida de prejuízo
operacional com resultado da atividade geral, referentes ao Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e contribuições ao
PIS/Pasep e à Cofins, além de multa regulamentar, relativos ao ano-calendário 2008,
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19515.723022/2013-01
Fl. 5667
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.406 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723022/2013-01

exercício 2009, nos seguintes montantes (e-fls. 638/696), dos quais o contribuinte foi
cientificado em 12/12/2013 (e-fls. 698):

Tributo
Principal (R$)
Juros (R$)
Multa (R$)
Total (R$)
IRPJ
2.717.255,68
1.292.137,62
4.015.960,47
8.025.353,77
CSLL
984.083.71
468.213,91
1.454.553,27
2.906.850,89
Cofins
696.335,24
349.986,10
1.044.502,89
2.090.824,23
PIS/Pasep
151.178,04
75.983,81
226.767,09
453.928,94

Multa regulamentar
R$ 199.008,24

AUTUAÇÃO
2.

A autuação foi justificada pelos seguintes motivos (e-fls. 596/637).
3.

O contribuinte tem como objetivo social a execução de obras de infraestrutura,
construção civil, projetos e engenharia, pavimentação, execução de instalações elétricas, a
fabricação de revestimentos e outros produtos, comércio, importação, exportação e representação
por conta própria ou de terceiros, de produtos nacionais ou importados destinados à construção
civil, desdobramento de madeira, além da prestação de serviços em geral, conforme cláusula
segunda do contrato social consolidado em 1o/12/2010.
4.

No exercício de 2009, relativo ao ano calendário de 2008, o contribuinte se
submeteu à tributação do IRPJ pela sistemática do lucro real. Conforme DIPJ - Declaração de
Informações Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica, a sua atividade econômica se refere ao
CNAE-Fiscal 16.10-2/01 - Serrarias com Desdobramento de Madeira e a sua receita bruta
totalizou no ano R$ 30.639.343,27.
(I) Omissão de Receitas - Depósitos e Créditos de Origem Não Comprovada (Revestelar Serviços)
5.

No exame dos livros da contabilidade do contribuinte, apresentados em cumprimento ao
Termo de Início de Procedimento Fiscal cientificado em 06/04/2011 (e-fls. 3/5), verificaram-se inúmeros
lançamentos a débito (ingresso de recursos) das diversas contas do razão representativas de
bancos, tendo como contrapartida lançamentos a crédito da conta patrimonial 1130-112030001-
Revestelar Serviços (Na Recoma). Foram solicitadas duas prorrogações de prazo para atendimento
das intimações (e-fls. 89/90 e 91/94).
5.1.

Através dos Itens 1-I e 1-II do Termo de Intimação cientificado em 09/10/2013 (e-fls.
129/141), o contribuinte foi regularmente intimado para informar a natureza e a finalidade dessa conta
1130-112030001-Refestelar Serviços (Na Recoma), bem como para comprovar, mediante a
apresentação de documentação hábil e idônea, as operações nela contabilizadas e que deram origem a
cada um dos créditos e depósitos contabilizados nas contas bancos do razão, relacionados no Anexo I
do citado Termo de Intimação.
5.1.1.
Nesta ocasião, o contribuinte foi regularmente advertido que nos termos do art. 42 da
Lei n° 9.430, de 1996, caracteriza omissão de receitas os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
Fl. 5668
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.406 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723022/2013-01

jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
5.1.2.
Após pedido de prorrogação de prazo (e-fls. 142/144), através do esclarecimento
prestado em 29/10/2013 (e-fls. 145/168), o contribuinte informou que "Trata-se de transferências
realizadas entre as contas correntes da RECOMA para a REVESTELAR, em virtude de contrato de
mútuo celebrado entre as partes, nos moldes do contrato de mútuo em anexo, conforme planilhas em
anexo. As quantias já foram devolvidas, nos moldes da planilha em anexo."
5.2.

O contrato apresentado é um Contrato Particular de Mútuo Financeiro, sem data, firmado
entre a empresa Revestelar Serviços Ltda. (empresa interligada, com mesmos sócios controladores),
CNPJ n° 50.996.479/0001-36 (mutuante) e a ora fiscalizada (mutuária), tendo por objeto a transferência
para a mutuária, da importância de até R$ 1.400.000,00.
5.3.

No exame da documentação e dos elementos apresentados, verificou-se que os
lançamentos perquiridos pela Fiscalização - créditos da conta razão 112030001-1130 -Revestelar
Serviços (Na Recoma) em contrapartida aos débitos das contas bancos - referem-se, basicamente, aos
recebimentos de direitos de créditos - duplicatas - da Revestelar através das contas correntes da ora
fiscalizada, bem como às transferências de recursos efetuados pela Revestelar para o contribuinte.
5.3.1.
Porém, em relação aos lançamentos a seguir relacionados (e-fls. 598/599), levados em
contrapartida aos créditos da conta 112030001-1130 - Revestelar Serviços (Na Recoma), com a
indicação "TRANSFERENCIA", a documentação que lhes deu suporte não foi apresentada, de forma
que não houve como aferir a efetiva origem dos recursos e tampouco se referem às operações de mútuo
entre as partes.
Fl. 5669
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.406 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723022/2013-01

Fl. 5670
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.406 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723022/2013-01

5.4.

Importante destacar que de acordo com artigo 923 do Dec. no 3.000, de 1999
(Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99), os lançamentos ou registros contábeis para
produzir seus efeitos devem estar lastreados por documentos hábeis e idôneos.
5.4.1.
Assim,
o
lançamento
contábil
indicando,
isoladamente,
suposta
"TRANSFERÊNCIA" da Revestelar para as contas correntes do contribuinte, não produz
qualquer efeito probante se a documentação que lhe deu suporte, coincidente em datas e valores,
não for apresentada.
5.4.2.
A falta de comprovação dos lançamentos no razão mediante documento hábil e
idônea caracteriza omissão de receitas. De um lado (ingresso de recursos nas contas bancos), por
presunção legal do citado art. 42 da Lei n° 9.430/96, o qual determina que caracteriza omissão
de receitas os valores creditados em conta de depósito e não comprovada sua origem, e de outro
(provisão ou constituição de obrigação a crédito da conta 112030001-1130 - Revestelar Serviços
(Na Recoma)), pelo inc. III do art. 281 do RIR, estabelece, igualmente, que caracteriza omissão
de receitas a falta de comprovação das obrigações registradas no passivo.
5.5.

Os valores não comprovados deverão ser adicionados de ofício ao resultado do
período para incidência dos tributos e contribuições federais, com todos os acréscimos legais.
(II) Omissão de Receitas - Depósitos e Créditos - Borderô de Liquidação DPS (Esporte
Clube Vitória)
6.

No exame dos livros da contabilidade do contribuinte, apresentados em
cumprimento ao Termo de Início de Procedimento Fiscal cientificado em 06/04/2011, verificou-
se inúmeros lançamentos a débito (ingresso de recursos) das diversas contas do razão
representativas de bancos, tendo como contrapartida lançamentos a crédito da conta
patrimonial 1120010641-59521-Esporte Clube Vitória.
6.1.

A conta 1120010641-59521-Esporte Clube Vitória é uma conta de natureza
patrimonial, do grupo clientes a receber. Nela foram verificados vários lançamentos a crédito sob
a rubrica "Borderôs De Liquidação de DPs" em contra partida aos lançamentos a débito
(ingresso de recursos) das diversas contas do razão representativas de bancos abaixo
relacionadas (e-fls. 600/601).
Fl. 5671
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.406 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723022/2013-01

6.2.

Em relação à conta do razão 1120010641-59521-Esporte Clube Vitória e aos
lançamentos nele verificados, através dos Itens 2-I e 2-II do Termo de Intimação cientificado em
09/10/2013, o contribuinte foi regularmente intimado para informar e comprovar: (i) a natureza e
a finalidade da conta e dos lançamentos a débito e a crédito nele efetuados; (ii) as operações que
deram origem aos créditos e depósitos em conta corrente, contabilizados conforme os
lançamentos contábeis relacionados no Anexo IV deste Termo de Intimação, denominado
Fl. 5672
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.406 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723022/2013-01

"Créditos em Conta Corrente - Liquidação de Borderôs - Esporte Clube Vitória", em
contrapartida aos créditos da referida conta do razão, comprovando-os mediante apresentação de
documentação hábil e idônea.
6.2.1.
Nesta ocasião, o contribuinte foi advertido de que, nos termos do art. 42 da Lei
n° 9.430, de 1996, que caracteriza omissão de receitas os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular,
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
6.3.

Em resposta apresentada em 29/10/2013, o contribuinte, sem apresentar qualquer
comprovação, informou apenas que "Tratam-se de operações realizadas entre a RECOMA
com o Esporte Clube Vitória conforme notas fiscais relacionadas em anexo, que já se
encontram em poder desta fiscalização" (“Item 2”, e-fls. 145).
6.4.

Importante ressaltar que, apesar dessa afirmativa, o comprovante ou protocolo
de que as notas fiscais correspondentes às operações com o Esporte Clube Vitória já teriam
sido entregues à Fiscalização não foi apresentado, de forma que, através do Termo de
Intimação cientificado em 29/10/2013 ao seu procurador, foi reiterado o pedido para a
apresentação destas notas fiscais, inclusive dos demais elementos das operações (contratos,
recibos, etc.). No entanto, quaisquer dos elementos solicitados foram apresentados, sendo que
sequer se manifestou sobre a intimação.
6.5.

Conforme o artigo 923 do RIR/99, os dados da escrituração contábil para produzir
seus efeitos devem estar lastreados por documentos hábeis e idôneos comprobatórios da
operação. Sem a apresentação da documentação correspondente não há como, somente com os
dados da escrituração contábil, aferir se os ingressos de recursos nas contas acima indicadas,
decorrem, de fato, dos "Borderôs De Liquidação de DPs", ou mesmo se estes borderôs se
referem às operações com Esporte Clube Vitória, conforme alega o contribuinte, e tampouco
para, sendo o caso, identificar a natureza e o tipo da operação que gerou o recebimento destes
créditos.
6.6.

A falta de comprovação da origem dos recursos que ingressaram nas contas de
bancos do razão, caracteriza omissão de receitas, igualmente, por presunção legal do citado
artigo 42 da Lei n° 9.430/96, os quais, deverão ser adicionados de ofício ao resultado do
período para incidência dos tributos e contribuições federais, com todos os acréscimos legais.

(III) Omissão de Receitas – Receitas Contabilizadas em Contas Patrimoniais (Esporte
Clube Vitória)
7.

No exame dessa conta do razão 1120010641-59521-Esporte Clube Vitória
constatou-se também que nela foram contabilizados os lançamentos a crédito das contrapartidas
das provisões de valores a receber contabilizados a débito das contas dos clientes a receber
relacionadas a seguir (e-fls. 602/603).
Fl. 5673
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.406 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723022/2013-01

7.1.

Apesar da contabilização na conta patrimonial denominada "Esporte Clube
Vitória", observa-se pela natureza dos lançamentos que eles se referem aos direitos de créditos
da ora fiscalizada provenientes dos pedidos efetuados pelos seus diversos clientes (Diretoria de
Pesquisa e Estudos de Pessoal, Racional Engenharia S.A, Teto Construções, Prefeitura
Municipal de Vitória etc), denotando tratar-se de receitas da atividade e que, portanto, deveriam
ter sido contabilizadas a crédito das contas próprias de receitas.
7.2.

Conforme se viu, de acordo com o art. 923 do RIR/99, o registro contábil, para
produzir seus efeitos, deve estar lastreado pelos elementos comprobatórios da operação, do
evento comercial ou econômico objeto do registro.
7.3.

Através do Item 2 - III do Termo de Intimação cientificado em 09/10/2013, a
seguir reproduzido, foram solicitados esclarecimentos quanto ao procedimento contábil
adotado que contabilizou as provisões a crédito da conta razão 1120010641-59521-Esporte
Clube Vitória, ao invés de fazê-lo em conta específica de receita para a apuração do
resultado do exercício, bem como a comprovação de que os montantes assim provisionados
transitaram efetivamente pelas contas de resultado para a incidência dos tributos e
contribuições federais:
“III - A(s) razão(ões) que ensejaram a contabilização a crédito dessa conta do razão das
provisões relacionadas no Anexo V deste Termo de Intimação, denominado ‘Provisão
de Clientes a Receber - Esporte Clube Vitória’, comprovando, ainda, com a indicação
dos lançamentos e suas datas, que o valor destas provisões transitaram efetivamente
pelas contas de resultado para a incidência dos tributos e das contribuições federais;".
Fl. 5674
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1402-001.406 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723022/2013-01

7.4.

Esses esclarecimentos não foram apresentados pelo contribuinte que se limitou a
afirmar de forma genérica, em resposta apresentado em 29/10/2013 que "Tratam-se de
operações realizadas entre a RECOMA com o Esporte Clube Vitória conforme notas
fiscais relacionadas em anexo, que já se encontram em poder desta fiscalização".
7.4.1.
A comprovação de que as citadas notas fiscais teriam sido entregues à
Fiscalização, conforme se viu, não foi apresentada. Ainda que reiterado o pedido através do
Termo de Intimação cientificado em 29/10/2013, referidas notas fiscais, inclusive os demais
elementos da operação (tais como contratos, recibos, etc.) não foram disponibilizados, sendo que
o contribuinte sequer se manifestou sobre a intimação.
7.5.

No anexo denominado Provisão de Clientes a Receber - Esporte Clube Vitória
deste Termo de Constatação Fiscal (e-fls. 623/637), encontra-se resumidamente
demonstrado o fluxo dos lançamentos contábeis verificados nas contas de clientes acima e
observa-se que os valores a receber provisionados foram liquidados pelos clientes no curso
do ano de 2008.
7.5.1.
No entanto, mesmo com a efetiva liquidação desses valores pelos seus clientes,
as receitas correspondentes, contabilizados na conta 1120010641-59521-Esporte Clube
Vitória, não foram transferidas para as contas específicas de resultado para submetê-las à
incidência dos tributos e contribuições federais.
7.5.2.
Conforme referido demonstrativo, apenas o montante a receber, no valor de R$
84.884,10, provisionado em 31/07/2008, em contrapartida ao débito da conta 15881112013185-
Construtora Incorporadora Atlântica, foi transferido da conta 1120010641-59521-Esporte Clube
Vitória para as contas de receita 5144-321010007 - Madeiras - São Paulo e 79423-321010007 -
Prestação de Serviços.
7.6.

Importante destacar o disposto no caput do art. 251 do RIR/99, o qual estabelece
que a escrituração deve ser feita de acordo com as leis comerciais e fiscais. Ainda, de se observar
a redação do artigo 180 da Lei n° 6.404, de 1976, quanto à correta contabilização do passivo da
companhia. Por seu turno, estabelece o inc. III do art. 281 do RIR/99 que deve restar claro e
devidamente comprovado que os valores registrados no passivo se referem de fato às
obrigações assumidas pela companhia, sob pena de inserir na hipótese de omissão de
receitas.
7.6.1.
Oportuno destacar uma das regras elementares da contabilidade, a qual dita que os
débitos representam as aplicações de recursos, podendo estas serem despesas ou custos do
próprio exercício ou bens ou direitos - como no caso em tela - que constituem o ativo da
empresa. De outro lado, os créditos representam as origens desses recursos, podendo estas ser
provenientes das receitas geradas pelas suas atividades, sujeitas ao crivo da tributação nos termos
da legislação em vigor, ou de terceiros que passam a constituir o seu passivo.
7.6.2.
Neste sentido, podemos extrair que a regra do inc. III do art. 281 se aplica,
inclusive, ao crédito contábil em conta patrimonial, ainda que em conta do ativo, o qual deve
restar devidamente comprovado, nos termos do referido artigo c/c o artigo 923.
7.7.

No entanto, nem a comprovação das supostas obrigações com o "Esporte Clube
Vitória", que teria dado origem aos direitos de receber (posteriormente convertido em
disponibilidade), tal como os lançamentos a débito das contas de clientes e a crédito da conta
1120010641-59521-Esporte Clube Vitória, e nem a comprovação - excetuado o valor de R$
84.884,10 relativo a conta 15881-112013185 - Construtora Incorporadora Atlântica - de que
elas transitaram pelas contas de resultado foram apresentados.
Fl. 5675
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1402-001.406 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723022/2013-01

7.7.1.
Essas constatações - falta de comprovação das operações que deram origem ao
recebimento dos recursos sob a rubrica "Borderôs De Liquidação de DPs" (Item II deste Termo
de Constatação Fiscal); a alegação - não comprovada - de que se referem as supostas operações
com Esporte Clube Vitória; a falta de comprovação da exigibilidade passiva e da efetiva
tributação das receitas nela contabilizadas - evidenciam, na verdade, que a conta 1120010641-
59521-Esporte Clube Vitória serviu para ocultar receitas da sua atividade.
7.8.

Assim sendo, os valores perquiridos pela fiscalização, registrados a crédito da
conta 1120010641-59521-Esporte Clube Vitória e não comprovados, caracterizam omissão
de receitas da atividade com fulcro nos dispositivos legais acima referenciados, devendo ser
adicionados de ofício ao resultado do exercício para incidência dos tributos e contribuições
federais.

(IV) Omissão de Receitas - Depósitos e Créditos de Origem Não Comprovada
8.

No cotejo dos depósitos e créditos verificados nos extratos das contas correntes do
contribuinte, apresentados em cumprimento ao Termo de Início de Procedimento Fiscal
cientificado em 06/04/2011, com os dados da sua escrituração fiscal, verificaram-se depósitos e
créditos devidamente contabilizados, mas que, somente com os dados da contabilização, a
origem dos recursos ou as operações correspondentes não puderam ser identificadas.
8.1.

Neste sentido, através do Item 3 (rectius, “Item 5”) do Termo de Intimação
cientificado em 09/10/2013, o contribuinte foi intimado para prestar os necessários
esclarecimentos, nos termos a seguir, e a comprovar as operações que deram origem a cada um
dos depósitos e créditos relacionados no Anexo II do referido Termo de Intimação:
"3 - Informar mediante declaração datada e assinada pelo representante legal a natureza
das operações que deram origem aos créditos e depósitos constantes dos extratos
bancários, relacionados no Anexo II deste Termo de Intimação, denominado ‘Créditos e
Depósitos em Conta Corrente’, indicando, ainda, sendo o caso, o número, data de
emissão e valor da Notas Fiscal a que se refere cada um dos recebimentos; I -
Comprovar, ainda, sendo o caso, com a indicação dos lançamentos e suas datas, que o
valor das receitas transitaram efetivamente pelas contas de resultado para a incidência
dos tributos e das contribuições federais; II
-
Apresentar
para
exame,
os
elementos comprobatórios destas operações;"
8.1.1.
Na ocasião, o contribuinte foi regularmente advertido que nos termos do art. 42
da Lei n° 9.430/96 caracteriza omissão de receitas os valores creditados em conta de depósito ou
de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa
física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
8.2.

Na resposta apresentada em 29/10/2013, o mesmo esclareceu apenas de forma
genérica que em relação ao "Item 5 e 6 - Justificação a respeito das operações relacionadas nos
anexos I, II e III do Termo de Intimação, Trata-se de operações de transferência conforme
documentação em anexo (borderôs, notas fiscais, demonstrativos, etc), apresentando à
fiscalização apenas os comprovantes de parte dos depósitos e créditos perquiridos”.
8.3.

O resultado do exame dos documentos apresentados encontra-se detalhado a
seguir.
8.3.1.
a) Os depósitos e créditos relacionados no quadro a seguir (e-fls. 606/607)
resultaram em "Não Comprovado", considerando que os comprovantes apresentados se
Fl. 5676
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 1402-001.406 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723022/2013-01

mostraram insuficientes para comprovar ou indicar a origem dos recursos. Os comprovantes e as
solicitações de transferência disponibilizados pelo contribuinte referem-se às saídas de recursos
da sua conta 1.105-3 da Nossa Caixa (atual Banco do Brasil), e não às entradas perquiridas pela
Fiscalização.
Dados dos Créditos Nos Extratos Bancários
Dados Contábeis - Contra Partida do Lançamento
BANCO CONTA
D
M
A
HISTÓRICO
VALOR RS
Cod.l
Cod. 2
Nome da Conta
Brasil 1105-3
17
1
2008
900 - Transferencia
35.000,00
79646
213020015
Nossa Caixa
Brasil
1105-3
17
1
2008
900 - Transferencia
86.460,00 79646
213020015
Nossa Caixa
Brasil
1105-3
14
2
2008
900 - Transferencia
97.000,00 79646
213020015
Nossa Caixa
Brasil
1105-3
27 ; 3
2008 900-Transferencia
120.000,00 79646
213020015
Nossa Caixa
8.3.2.
b) Os créditos nos valores de R$ 337.800,00 e R$ 245.000,00 indicados no quadro
a seguir (e-fls. 607) resultaram em "Não Comprovado", visto que foi disponibilizado apenas
documento denominado "Autorização de Transferência" da conta corrente n° 5.276-0 do Banco
do Brasil para a conta corrente n° 1.343-7 do Banco do Brasil. A indicação e a comprovação da
operação que efetivamente deu origem ao montante transferido não foi apresentado à
fiscalização.
Dados dos Créditos Nos Extratos Bancários
Dados Contábeis - Contra Partida do Lançamento
BANCO CONTA
D
M
A
HISTÓRICO
VALOR RS
Cod.l
Cod. 2 Nome da Conta
Brasil 1343-9
20
3
2008
729 - Transferencia
337.800,00
79737
111020040 BBrasil 5276-0
Brasil 1343-9
11
12
2008
729 - Transferencia
245.000,00
79737
111020040 BBrasil 5276-0

8.3.3.
c) O TED no valor de R$ 45.500,00 verificado no Banco Itaú S.A (e-fls. 607)
refere-se à quitação das duplicatas 39400-A e 39400-B, nos valores, respectivamente de R$
4.550,00 e R$ 40.950,00, pelo cliente Casa Pedroso Material de Construção Ltda.
Dados dos Créditos Nos Extratos Bancários
Dados Contábeis - Contra Partida do Lançamento
BANCO
CONTA
D
M
A

VALOR R$
Cod.l
Cod. 2
Nome da Conta
Itaú
22839-0
28
05
2008
TED
237.2883CASAPEDROSO
45.500,00
2106
11201519
CasaPedroso Mat
8.3.3.1.
Compulsando esses elementos com a respectiva conta do razão 21106112015119 -
Casa Pedroso Material de Construção verificou-se que apenas a baixa da duplicata 39400-A no
valor de R$ 4.550,00 e a receita a ela correspondente foram registradas na sua contabilidade. Os
registros do recebimento da duplicata 39400-B no valor de R$ 40.950,00, bem como o da receita
correspondente não foram verificados na sua contabilidade, caracterizando flagrante omissão de
receitas.
8.3.4.
d) O crédito no montante de R$ 225.000,00, do dia 08/04/2008, do quadro abaixo
(e-fls. 607), refere-se à baixa da duplicata n° 38939 do seu cliente Racional Engenharia Ltda,
devidamente registrada na conta do razão 12711-112010543- Racional Engenharia S.A.
Dados dos Créditos Nos Extratos Bancários
Dados Contábeis - Contra Partida do Lançamento
M
A
HISTÓRICO
VALOR RS
Cod.l
Cod. 2
Nome da Conta
4
2008
SISPAG RACIONAL ENG S.A
225.000,00
12711
112010543
Racional Engenharia S.A
8.3.4.1.
Verificou-se, porém, que o registro da receita correspondente, ao invés de fazê-lo
em conta específica do resultado do exercício, fora feito indevidamente na conta patrimonial
1120010641-59521-Esporte Clube Vitória. Essa constatação encontra-se analisada no Item III -
Omissão de Receitas - Receitas Contabilizadas em Contas Patrimoniais (Esporte Clube Vitória)
deste Termo de Constatação Fiscal, no qual deverão ser avaliados seus efeitos fiscais.
8.3.5.
e) Com relação aos depósitos e créditos relacionados abaixo (e-fls. 608/609),
resultaram em "Não Comprovado", considerando que nenhum esclarecimento ou documento
comprobatório das operações que as originaram foi apresentado.
Fl. 5677
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 1402-001.406 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723022/2013-01

8.4.

Os depósitos e créditos perquiridos e que resultaram em "Não
Comprovado", conforme as constatações acima, caracterizam omissão de receitas por
presunção legal do artigo 42 da Lei n° 9.430, de 1996, cujos valores deverão ser adicionados
de ofício ao resultado do período para a incidência dos tributos e contribuições federais, com os
acréscimos legais. No quadro a seguir (e-fls. 609), encontra-se resumidamente demonstrado o
montante dos depósitos e créditos perquiridos e não comprovados.
Fl. 5678
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 1402-001.406 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723022/2013-01

(V) Omissão de Receitas - Depósitos e Créditos de Origem não Comprovada -
Contabilização Não Comprovada
9.

No cotejo dos depósitos e créditos verificados nos extratos das contas correntes do
contribuinte, apresentados em cumprimento ao Termo de Início de Procedimento Fiscal
cientificado em 06/04/2011, com os dados da sua escrituração fiscal, verificaram-se depósitos e
créditos cujos registros não foram localizados na contabilidade.
9.1.

Neste sentido, através do Item 4 (rectius, “Item 6”) do Termo de Intimação
cientificado em 09/10/2013, o contribuinte foi intimado para prestar os necessários
esclarecimentos, nos termos a seguir, e a comprovar as operações que deram origem a cada um
dos depósitos e créditos relacionados no Anexo III do referido Termo de Intimação: "4 -
Considerando que o registro dos créditos e depósitos constante dos extratos bancários,
relacionados no Anexo III deste Termo de Intimação, denominado ‘Créditos e Depósitos em
Conta Corrente Não Localizados’, não foram localizados na contabilidade do contribuinte,
informar mediante declaração datada e assinada pelo representante legal; I - As contas do razão
nas quais cada um dos depósitos foram registrados, com a indicação do seu código e
denominação contábil; II
- A natureza das operações que as originaram indicando, ainda,
sendo o caso, o número, data de emissão e valor da Notas Fiscal a que se refere, com a
comprovação de as receitas recebidas transitaram pelas contas de resultado para a incidência das
contribuições;"
9.1.1.
Na ocasião, o contribuinte foi regularmente advertido que, nos termos do art. 42
da Lei n° 9.430/96, caracteriza omissão de receitas os valores creditados em conta de depósito
ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa
física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
9.2.

Conforme mencionado no tópico anterior, em 29/10/2013, o mesmo esclareceu
apenas de forma genérica que em relação ao "Item 5 e 6- Justificação a respeito das operações
Fl. 5679
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 da Resolução n.o 1402-001.406 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723022/2013-01

relacionadas nos anexos I, II e III do Termo de Intimação...Trata-se de operações de
transferência conforme documentação em anexo (borderôs, notas fiscais, demonstrativos, etc),
apresentando à fiscalização apenas os comprovantes de parte dos depósitos e créditos
perquiridos.
9.3.

A indicação das contas do razão nas quais cada um dos depósitos perquiridos foi
registrado e a comprovação de que as receitas correspondentes transitaram pelas contas de
resultado, conforme solicitado pela Fiscalização através do Item 4 do Termo de Intimação, não
foram apresentados.
9.4.

Examinando os comprovantes apresentados - borderôs e/ou duplicatas -e
cotejando-os com a contabilidade, verificou-se que muitos desses comprovantes ou parte deles
ficaram à margem de contabilização, conforme se detalha a seguir.
9.4.1.
a) Os depósitos e créditos relacionados no quadro abaixo (e-fls. 610/611)
resultaram em "Não Comprovado", considerando que os comprovantes das operações, a
comprovação dos seus registros e a indicação das contas em que foram contabilizados não foram
apresentados.

Fl. 5680
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 da Resolução n.o 1402-001.406 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723022/2013-01

9.4.2.
b) Em relação aos depósitos e créditos contribuinte apresentou à Fiscalização as
respectivas duplicatas e/ou borderôs de cobrança, relacionados abaixo (e-fls. 612/613). No
entanto, não foi demonstrado o registro contábil nem dos depósitos e nem das duplicatas e/ou
borderôs apresentados. No cotejo desses documentos com a escrituração contábil efetuado pela
Fl. 5681
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 da Resolução n.o 1402-001.406 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723022/2013-01

Fiscalização, verificou-se, conforme detalhado junto à relação de e-fls. 612/613, que apenas
partes dos recebimentos foram efetivamente contabilizadas.

Fl. 5682
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 da Resolução n.o 1402-001.406 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723022/2013-01

9.5.

Os fatos acima constatados caracterizam flagrante omissão no registro de receitas
da atividade, seja pela presunção legal do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, seja em razão do
disposto no parágrafo único do art. 251 c/c artigo 279 do RIR/99.
9.6.

No quadro a seguir (e-fls. 613/614), encontram-se resumidamente demonstrados
os valores dos depósitos e créditos perquiridos, cujos registros na contabilidade não foram
comprovados.

Fl. 5683
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 da Resolução n.o 1402-001.406 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723022/2013-01

(VI) Redução Indevida Do Lucro real - Custos/Despesas Não Comprovadas
10.

Conforme o demonstrativo de resultado do exercício transcrito às fls. 880 do
Diário, o custo das mercadorias vendidas totalizou, no ano de 2008, o montante de R$
21.442.226,78. As contas que compõe o referido montante, extraídos do livro razão, encontra-se
relacionado no quadro abaixo (e-fls. 614/615).

Fl. 5684
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 da Resolução n.o 1402-001.406 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723022/2013-01

10.1.
Examinando a conta 4.1.1.01.002-20876 - CMV – Sintéticos, que compõe o total
dos custos das mercadorias vendidas, e que no final do ano apresentou saldo de R$ 8.880.094,99,
verificou-se que, em 31/12/2008, o contribuinte contabilizou um débito nesta conta,
deduzindo, como encargo do período, o montante de R$ 2.970.000,00.
10.1.1.
Referido lançamento contábil teve como contrapartida crédito da conta do
razão 1.1.2.03.0001 - 01130 - Revestelar Serviços (Na Recoma), o qual, conforme seu
histórico, indica "Transf. p/ adequação da conta do balanço".
10.2.
Com relação a essa conta 1.1.2.03.0001 - 01130 - Revestelar Serviços (Na
Recoma), através do item 1-1 do Termo de Intimação cientificado em 09/10/2013, foi solicitado
ao contribuinte para justificar "A natureza e a finalidade da conta e dos lançamentos a débito
e a crédito nele efetuados".
10.2.1.
Nesta mesma intimação (item 1 - III) foi solicitado também para justificar "As
operações que deram origem ao lançamento contábil efetuado em 31/12/2008 que transferiu o
valor de R$ 2.970.000,00 da referida conta do razão para a conta de resultado 4.1.1.01.002-
20876 - CMV-Sintéticos deduzindo o referido valor como custo do período, com a apresentação
dos elementos comprobatórios dessas operações".
10.3.
Através do esclarecimento prestado pelo contribuinte em 29/10/2013, o mesmo
informou de forma genérica que "Trata-se de transferências realizadas entre as contas correntes
da RECOMA para a REVESTELAR, em virtude de contrato de mútuo celebrado entre as partes,
nos moldes do contrato de mútuo em anexo, conforme planilhas em anexo. As quantias já foram
devolvidas, nos moldes da planilha em anexo."
Fl. 5685
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 da Resolução n.o 1402-001.406 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723022/2013-01

10.3.1.
O contrato apresentado é um Contrato Particular de Mútuo Financeiro, sem data,
firmado entre a empresa Revestelar Serviços Ltda. (Empresa interligada, com mesmos sócios
controladores), CNPJ n° 50.996.479/0001-36 (mutuante) e a ora fiscalizada (mutuária), tendo por
objeto a transferência para a mutuária, da importância de até R$ 1.400.000,00.
10.4.
No entanto, a necessária justificativa para o procedimento contábil adotado que
reconheceu como perda do período o montante a receber de R$ 2.970.000,00 apurado na conta
patrimonial de mútuo 1.1.2.03.0001 - 01130 - Revestelar Serviços (Na Recoma) transferindo-o
para conta de resultado 4.1.1.01.002-20876 - CMV - Sintéticos, e a documentação e os elementos
comprobatórios correspondentes, conforme solicitados pela Fiscalização, não foram
apresentados.
10.5.
De acordo com artigo 923 do RIR/99, os lançamentos ou registros contábeis, para
produzir prova em favor do contribuinte, devem estar lastreados por documentos hábeis e
idôneos que identifiquem com clareza as operações e os fatos que os originaram, não sendo
suficiente apenas o registro do suposto evento contábil.
10.5.1.
Assim, no caso em tela, para que o lançamento contábil ora perquirido produza
seus efeitos como encargo dedutível do período, há que ficar comprovado, mediante a
apresentação da documentação e dos demais elementos que lhe deram suporte, que ele se refere a
um gasto, a um custo ou a uma despesa efetiva.
10.5.2.
Deve restar comprovado também que esses gastos ou despesas são necessárias,
usuais e normais para atividade da empresa - conforme preceitua o artigo 299 do RIR/99.
10.6.
Sem os elementos solicitados, não há como aferir nem a efetividade do gasto,
custos ou despesa, nem se preenchem os requisitos da dedutibilidade - necessárias, usuais e
normais para atividade da empresa. Ainda que se referisse a um suposto perdão de dívida de
mútuo conferido pela fiscalizada à Revestelar, conforme sugere o lançamento em tela
(reconhecimento de um direito de crédito como perda efetiva), cabe aqui ressaltar que
jurisprudência administrativa tem se posicionado no sentido de que é indedutível para fins de
apuração do lucro real, considerando que não contempla os requisitos da usualidade,
normalidade e necessidade previstos no referido artigo 299 do RIR/99. Colaciona jurisprudência
das Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJs).
10.7.
Conforme acima arrazoado, considerando que os necessários esclarecimentos
e os elementos comprobatórios da operação não foram apresentados, o montante de R$
2.970.000,00, contabilizado como encargo do período, deverá ser glosado de ofício para fins
de apuração do lucro líquido do período, do lucro real e da base de cálculo da CSLL.
Fl. 5686
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 da Resolução n.o 1402-001.406 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723022/2013-01

(VII) Multa isolada por descumprimento de obrigação acessória -falta de apresentação à
fiscalização dos arquivos da contabilidade, em meio magnético, na forma e nos termos da
legislação em vigor
11.

O artigo 11 da Lei n° 8.218, de 1991, estabeleceu que as pessoas jurídicas que
utilizarem sistemas de processamento eletrônico de dados para registrar negócios e atividades
econômicas ou financeiras, escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou
fiscal, ficam obrigadas a manter, à disposição da Secretaria da Receita Federal, os respectivos
arquivos digitais e sistemas, pelo prazo previsto na legislação tributária.
11.1.
Considerando que a escrituração contábil desse período de apuração foi feita em
meio magnético, conforme indicado à Linha 11 da Ficha 61 - Outras Informações da DIPJ,
através do Termo de Intimação cientificado em 25/04/2013 (e-fls. 108/111), reiterado através do
Termo de Intimação cientificado em 08/05/2013 (e-fls. 112/114), foi solicitado ao contribuinte,
para subsidiar o procedimento de fiscalização em curso, a apresentação dos arquivos da sua
contabilidade 4.1.1 -Arquivos de Lançamentos Contábeis, 4.1.2 - Arquivos de Saldos Mensais
4.9.2 - Tabela de Plano de Contas e 4.9.3 - Tabela do Centro de Custos/Serviços, nos termos do
Ato Declaratório Executivo (ADE) Cofis n° 15, de 2001, e IN SRF n° 86, de 2001.
11.1.1.
Nesta ocasião, para preservar a integridade e a autenticidade dos arquivos a serem
apresentados foi solicitado para que os mesmos fossem gerados através do programa do Sistema
Integrado
de
Coleta
-
SINCO
-
Arquivos Contábeis, disponível no site www.receita.fazenda.gov.br no link
http://www.receita.fazenda.gov.br/download/ProgramasPJ.htm#Sinco - Sistema Integrado de
Coleta de Dados, autenticando-os mediante a utilização do programa SVA - Sistema Validador e
Autenticador de Arquivos Digitais, disponível no mesmo endereço eletrônico no link
http://www.receita.fazenda.gov.br/Previdencia/ArguivosDigitais/Default.htm.
11.2.
Através do documento denominado Protocolo de Entrega de Documentos, em
23/07/2013, o contribuinte apresentou um CD contendo os arquivos relacionados às e-fls. 618.
11.3.
Apesar de fazer constar no protocolo de entrega de documentos a indicação "...
CD Gravado e Validado do SINCO - Arquivo Fiscalização do Ano 2008", não foram
apresentados nem os relatórios de acompanhamentos previstos nos itens 2 e 3 do ADE
Cofis no 15, de 2001, nem o recibo específico de entrega de arquivos digitais gerados do
programa SVA - Sistema Validador e Autenticador de Arquivos Digitais.
11.3.1.
Referidos arquivos ao serem extraídos apresentaram, conforme Relatório de Erros
e Alertas, inúmeros erros de integridade e de consistência entre débitos e créditos diários, e o
total do Ativo e Passivo, apurado através do balancete extraído a partir dos arquivos
apresentados, se mostraram igualmente inconsistentes (p. ex., saldo do ativo de R$ 2.131.725,96
e do passivo de R$ 14.972.018,13), mostrando-se imprestáveis para a auditoria contábil e fiscal
que através deles se pretendia fazer.
11.4.
Dessa forma, sujeita-se a exigência de ofício da multa prevista no inc. I do artigo
12 da Lei n° 8.218, de 1991, com redação dada pela Medida Provisória n° 2.158, de 2001,
resultante da aplicação do percentual de 0,5% (meio por cento) sobre a receita bruta informada
na DIPJ (R$ 30.639.343,27), mais a receita omitida, ora apurada de ofício (R$ 9.162.305,66),
resultando em uma receita bruta de R$ 39.801.648,93, base de cálculo para aplicação da
mencionada penalidade.
Fl. 5687
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 da Resolução n.o 1402-001.406 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723022/2013-01

(VIII) Compensação Indevida De Prejuízo Operacional e Base de Cálculo Negativa da
CSLL - Saldos Insuficientes
12.

Em razão das infrações à legislação tributária acima demonstradas, foram
efetuados ajustes de ofício na apuração do lucro real, com reflexos na apuração da base de
cálculo da CSLL, alterando seus valores.
12.1.
Procedendo à compensação de ofício dos valores do lucro real e da base de
cálculo apurados pela Fiscalização com os prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas da
CSLL apuradas em períodos bases anteriores, extraídas das bases de dados desta RFB,
constatou-se compensação indevida no 4o trimestre de apuração, por insuficiência de saldos. Na
Planilha de Compensação de Prejuízos Fiscais do IRPJ (e-fls. 660/663) e Planilha de
Compensação de Base negativa da CSLL (e-fls. 679/683) do AI, encontra-se demonstrado o
montante do prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa de períodos bases anteriores, as
infrações apuradas, os montantes compensados e as insuficiências de saldo apuradas.

(IX) Resumo das infrações
13.

No anexo denominado "Demonstrativo de Infrações Apuradas" (e-fls. 622),
encontra-se resumidamente demonstrado o montante da omissão de receitas, da glosa de
despesas e da multa isolada por descumprimento da obrigação acessória, apuradas pela
fiscalização no curso do procedimento fiscal.

(X) Considerações finais
14.

A omissão de rendimentos (depósitos e créditos não contabilizados e/ou de
origem não comprovada), bem como a inserção de elementos inexatos ou falsos (registro -sem
justificativa - de receitas em contas patrimoniais e a dedução de custos ou despesas
incomprovada como encargo do período) na escrituração contábil e na DIPJ, de forma a
reduzir o lucro real e a base de cálculo das contribuições sociais, caracterizam, em tese, o crime
tipificado nos incisos. I e II do art. 1o da Lei n° 8.137, de 1990.
14.1.
Insere-se igualmente no crime previsto no art. 71 da Lei n° 4.502, de 1964,
segundo o qual constitui sonegação toda ação ou omissão dolosa com a finalidade de impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento, por parte da autoridade fazendária, da
ocorrência do fato gerador da obrigação principal, sua natureza e circunstâncias materiais.
14.2.
Neste sentido, enseja, nos termos do § 1o do art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996, à
aplicação da penalidade majorada, sem prejuízo da representação fiscal para fins penais
determinada pelo art. 1o da Portaria RFB n° 2.439, de 2010, e art. 47 do Dec. n° 7.574, de 2011.
IMPUGNAÇÃO
15.

Irresignado, o contribuinte apresentou impugnação, em 10/01/2014, nos seguintes
termos (e-fls. 704/768).
Preliminar de mérito
16.

Antes de adentrar no mérito do AI, deve ser levado em consideração que no caso
em exame está havendo flagrante desrespeito ao princípio da ampla defesa e do contraditório,
Fl. 5688
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 da Resolução n.o 1402-001.406 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723022/2013-01

bem como do princípio do devido processo legal, de modo que a defesa do contribuinte autuado
no caso em exame restou sobremaneira prejudicada.
16.1.
Em primeiro lugar, deve ser verificado que o Mandado de Procedimento Fiscal
(MPF) que deu origem à presente autuação é datado de 3 de março de 2011, conforme se verifica
pela cópia do MPF em anexo. Conforme se verifica pelo documento em anexo, dito MPF foi
prorrogado por 8 vezes, e teve dois agentes fiscais de rendas excluídos.
16.2.
De 3 de março de 2011 até meados de março de 2013, a Fiscalização
permaneceu inerte, sem solicitar qualquer esclarecimento por parte do contribuinte. Somente
em março é que foi dada continuidade à fiscalização, com a solicitação de uma enorme
quantidade de documentos e informações, sempre em mínimo prazo de tempo, dificultando e
cerceando o direito de defesa do contribuinte ora autuado.
16.2.1.
A documentação e esclarecimentos solicitados são referentes ao ano de 2008, e a
sua separação, análise e explicação não é tarefa fácil, tampouco rápida.
16.3.
No âmbito do processo administrativo, assim como em qualquer processo, vigora
o principio da ampla defesa e do contraditório e do devido processo legal. No caso especifico do
processo administrativo, vigora ainda o principio da verdade material, de modo que a autoridade
fiscalizadora tem o dever de procurar a real verdade dos fatos, e não simplesmente basear-se
em presunções para inferir a ocorrência da hipótese de incidência tributaria. Assim, no
caso em exame, deixou a Administração Pública de respeitar, no curso do processo
administrativo tributário, e que se revela em verdadeiro processo administrativo, os princípios
constitucionais insculpidos no artigo 5°, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. Cita
doutrina.

Mérito
Decadência
17.

De acordo com o artigo 173, inc. I, do Código Tributário Nacional (CTN),
equivocadamente aplicado ao caso em exame, por se tratar de lançamento de ofício, o direito da
Fazenda Pública de constituir o crédito tributário extingue-se após 5 anos contados do primeiro
dia do exercício seguinte aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
17.1.
Entretanto, no caso em exame, como foram efetuadas a entrega das declarações
devidas pelo contribuinte ora autuado e antecipado o pagamento do tributo, deve ser aplicado
ao caso o artigo 150, § 4°, que trata do lançamento por homologação.
17.2.
No caso em exame, os tributos fiscalizados e incluídos na autuação referem-se ao
período de janeiro a dezembro de 2008. Entretanto, tendo em vista que foram prestadas as
declarações e efetuados os recolhimentos, a decadência deve ser apurada mês a mês, de forma
que o período de janeiro a novembro de 2008 encontra-se irremediavelmente fulminado pela
decadência, e não pode ser constituído e cobrado. Apenas o mês de dezembro permaneceria
como passível de ser fiscalizado e constituído.
17.3.
Neste ponto, importante destacar que o regime de apuração do Imposto de Renda
da autuada no ano de 2008 era o do lucro real trimestral, de forma que nos três primeiros
trimestres do ano de 2008 a empresa autuada apresentou prejuízo, não tendo portanto sido
apurado imposto e contribuição a pagar. Entretanto, sofreu retenção de impostos conforme
Fl. 5689
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 da Resolução n.o 1402-001.406 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723022/2013-01

comprovam os documentos em anexo, de forma que pode ser verificada a antecipação do
pagamento necessária para a caracterização da aplicação do artigo 150, § 4o ao presente caso
17.4.
Com relação ao PIS/Pasep e à Cofins, em anexo à impugnação, podem ser
verificadas as guias de recolhimento dos mencionados tributos, de forma a demonstrar a
aplicação do artigo 150, § 4o do CTN também a estas contribuições.
17.5.
Resta, portanto, amplamente demonstrado que o período de janeiro a novembro de
2008 encontra-se atingido pela decadência, devendo ser excluído do presente auto de infração.

(I) Omissão de Receitas - Depósitos e Créditos de Origem Não Comprovada (Revestelar Serviços)
18.

De acordo com o termo de constatação fiscal, no exame dos livros da
contabilidade do autuado apresentados à Fiscalização, foram verificados inúmeros lançamentos a
débito (ingresso de recursos) das diversas contas do razão representativas de bancos, tendo como
contrapartida lançamentos a crédito da conta patrimonial da Revestelar na Recoma.
18.1.
Foi solicitado que a autuada esclarecesse a natureza e a finalidade dessa conta,
bem como que comprovasse as operações nela contabilizadas e que deram origem a cada um dos
créditos e depósitos contabilizados nas contas bancos do razão.
18.2.
De acordo com o que restou esclarecido para a Fiscalização, em esclarecimento
escrito prestado em 29/10/2013, inclusive mencionado no termo de constatação, referidos
depósitos e créditos na realidade tratavam-se de transferências realizadas entre as contas
correntes da RECOMA e REVESTELAR em virtude de contrato de mútuo celebrado entre as
partes, nos moldes do contrato de mútuo já juntado aos autos, sendo que as quantias inclusive já
foram devolvidas.
18.2.1.
Em realidade, estes lançamentos referem-se aos recebimentos de direitos
creditórios da REVESTELAR através das contas correntes da autuada, bem como transferências
de recursos efetuados pela REVESTELAR para a autuada, tal como inclusive, verificou a
autoridade fiscal.
18.2.2.
Vale dizer, tanto a RECOMA quanto a REVESTELAR são empresas ligadas e
que realizam diversas operações em conjunto. No ano de 2008, a autuada passou por uma grave
crise financeira, de forma que os recursos de que precisava para manter suas portas abertas foram
buscados em todos os lugares possíveis.
18.2.3.
No caso específico das transferências de valores da REVESTELAR para a
RECOMA, como são empresas ligadas, era de praxe que a RECOMA efetuasse o pagamento de
contas e despesas de titularidade da REVESTELAR e vice-versa, bem como era comum a
realização de transferências entre as contas bancárias das duas empresas para cobrir o saldo
negativo ou para poder fazer seus pagamentos correntes.
18.2.4.
Estas transferências entre contas correntes, por óbvio, não representam receitas
que possam ser objeto de tributação, eis que constituem meras operações financeiras onde não
foi auferida qualquer renda ou receita.
18.3.
De acordo com o termo de constatação fiscal, a documentação que serviria de
suporte para estas transferências não foi apresentada, de forma que não foi possível auferir a
efetiva e alegada origem dos recursos.
18.4.
Em anexo encontram-se os comprovantes das transferências realizadas entre as
referidas contas e que deram suporte aos lançamentos questionados, documentação esta cuja
Fl. 5690
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 da Resolução n.o 1402-001.406 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723022/2013-01

coleta somente foi possível nesta oportunidade, tendo em vista a exiguidade dos prazos
concedidos para tanto. Da análise dos comprovantes de transferência em anexo, abaixo
reproduzidos, é possível verificar a efetiva origem dos recursos e que se referem ao mútuo
realizado entre as partes, não consistindo em receita ou renda tributável (e-fls. 718/726 e
819/919).

Fl. 5691
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 da Resolução n.o 1402-001.406 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723022/2013-01

Fl. 5692
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 da Resolução n.o 1402-001.406 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723022/2013-01

Fl. 5693
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 da Resolução n.o 1402-001.406 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723022/2013-01

Fl. 5694
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 da Resolução n.o 1402-001.406 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723022/2013-01

Fl. 5695
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 da Resolução n.o 1402-001.406 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723022/2013-01

Fl. 5696
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 da Resolução n.o 1402-001.406 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723022/2013-01

Fl. 5697
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 da Resolução n.o 1402-001.406 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723022/2013-01

Fl. 5698
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 da Resolução n.o 1402-001.406 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723022/2013-01

18.4.1.
Além dos valores elencados acima, conforme a documentação, verifica-se que
foram efetuadas transferências ainda de R$ 6.472,42, R$ 8.485,04, R$ 10.179,60 e R$ 20.466,49.
18.5.
Desta forma, o valor apontado, que totalizou R$ 292.582,23 não pode ser
adicionado de ofício ao resultado do período, na forma como procedeu a Fiscalização, devendo
este valor e os consequentes reflexos de juros e multa serem excluídos na presente autuação, eis
que resta amplamente comprovado que não constituem receita ou renda auferida pela autuada.

(II) Omissão de Receitas - Depósitos e Créditos - Borderô de Liquidação DPS (Esporte
Clube Vitória) e (III) Omissão de Receitas - Receitas Contabilizadas em Contas
Patrimoniais (Esporte Clube Vitória)
19.

De acordo com o termo de constatação fiscal, ao examinar os livros da autuada,
verificou-se que inúmeros lançamentos a débito (ingresso de recursos) das diversas contas do
razão representativas de bancos, tendo como contrapartida lançamentos a crédito da conta
patrimonial Esporte Clube Vitória, cuja comprovação não foi fornecida, de forma que a falta de
comprovação da origem dos recursos que ingressaram nestas contas caracterizaria omissão de
receita.
19.1.
Entretanto, estes lançamentos não constituem receitas da autuada, eis que da
verificação da documentação em anexo pode se verificar que se tratam de lançamentos para
ajuste de contas da contabilidade. Vale dizer, os casos apontados pelo item “II” da autuação
referem-se a lançamentos de acertos entre contas patrimoniais que não repercutiram em ingresso
de caixa financeiro para a empresa. Tratam-se de meros lançamentos contábeis que não
correspondem a efetivo ingresso de recursos ou aferição de receita pela autuada (e-fls. 920/926)
e desta forma não fazem parte de eventual presunção.
19.1.1.
A conta 1120010641-59521 é uma conta transitória de ajuste de receita, sendo que
nenhum lançamento nela efetuado representa ingresso efetivo de recursos para a autuada.
19.2.
Neste tópico, inclusive, verifica-se uma dentre muitas incorreções na atitude
adotada pela autoridade fiscal, que simplesmente enumerou todos os lançamentos, inclusive
Fl. 5699
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 da Resolução n.o 1402-001.406 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723022/2013-01

aqueles que obviamente não consistiam em receita, e incluiu estes valores de oficio na base de
cálculo dos tributos.
19.2.1.
Vale dizer, a autoridade fiscal simplesmente enumerou todos os lançamentos
contábeis e os tributou, desconsiderando sua natureza. Assim procedeu com operações de
empréstimos bancários, descontos de duplicadas, hot Money, transferências entre contas da
própria empresa etc. Quando resta claro por exemplo que, o simples desconto de duplicatas não
pode gerar presunção de receita sem maiores investigações.
19.3.
Outro erro que pode ser apontado neste item do auto de infração é que foi
equivocadamente incluído lançamento referente ao ano de 2007, tratando-se de receita de 2007,
já atingida pela decadência, independentemente do tipo de lançamento aplicável a espécie.

(IV) Omissão de Receitas - Depósitos e Créditos de Origem Não Comprovada
20.

Bem de ver, não obstante as inconsistências até aqui apresentadas, este item é o
que apresenta maiores absurdos tributários, conforme razões de impugnação.
20.1.
De acordo com o termo de constatação fiscal, verificando-se os extratos bancários
das contas correntes do contribuinte e cotejando-os com os dados de sua escrituração fiscal, não
teria sido possível verificar a origem dos valores depositados ou creditados, não obstante alguns
deles possuíssem indicação obvia no próprio extrato utilizado para dar suporte ao lançamento.
20.2.
A Fiscalização não devolveu os documentos que seriam necessários para a
elucidação de grande parte destes lançamentos, o que novamente prejudicou sobremaneira a
defesa da autuada. Com relação a alguns extratos inclusive foi solicitada a segunda via,
conforme protocolos em anexo (e-fls. 927/948), que, entretanto, ainda não foram fornecidos.
20.3.
De qualquer maneira, pelo próprio auto de infração é possível já detectar alguns
destes casos, de forma a demonstrar que eles não constituem efetiva receita da autuada, ou, se
constituem, foram devidamente contabilizados e oferecidos à tributação, sendo que a
documentação comprobatória encontra-se toda em anexo. Segue abaixo tabela exemplificativa
com as respectivas inconsistências (e-fls. 729). Os lançamentos apontados acima referem-se a
transferências efetuadas entre a conta garantida da autuada para a sua conta corrente de
movimentação.

20.3.1.
Com efeito, tendo em vista a já mencionada crise financeira pela qual a Autuada
estava passando, era necessário sempre resgatar valores da conta garantida para a conta
Fl. 5700
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 da Resolução n.o 1402-001.406 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723022/2013-01

movimento, conforme, inclusive, pode se verificar pela cópia do extrato da conta garantida em
anexo, cópia do contrato de conta garantida e também pelas autorizações de transferências
emitidas pela autuada, conforme e-fls. 949/955. Trata-se de transferência entre contas, tendo
como origem o pagamento da duplicata 38300, de forma que não constitui receita objeto de
tributação, tratando-se de mera transferência.
20.3.2.
No quadro abaixo (e-fls. 730/731), podem-se verificar a ocorrência de duas
situações recorrentes e que foram equivocadamente consideradas receita pela Fiscalização: o
empréstimo e pronta devolução de valores por pessoas relacionadas, seja o diretor da autuada,
seja a esposa do sócio da autuada, e os créditos decorrentes de operação bancária, seja ela conta
garantida, empréstimo, hot money, etc. Busca fazer prova de suas alegações às e-fls. 956/960
(Doc. 10), 961/968 (Doc. 11), 969/973 (Doc. 12), 974/976 (Doc. 13), 977/980 (Doc. 14),
981/987 (Doc. 15), 988/993 (Doc. 16), 994/995 (Doc. 17) e 996/1103 (Doc. 18), além de extratos
a que se referem o quadro infra.

Fl. 5701
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 da Resolução n.o 1402-001.406 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723022/2013-01

20.4.
Outro erro realizado pela Fiscalização refere-se ao lançamento do valor de R$
750.000,00 (e-fls. 608) como se fosse receita. Este valor, conforme pode ser verificado em
anexo, refere-se a um empréstimo tomado diante da Nossa Caixa no valor de 1.000.000,00 (um
milhão de reais), sendo que a autuada utilizou R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)
para quitar a dívida bancária anterior, sobrando a quantia remanescente do empréstimo, que
obviamente não é receita.
20.4.1.
Conforme será amplamente demonstrado a seguir, o mero ingresso de recursos
nas contas da autuada não representam receita, devendo ser levado em consideração a efetiva
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária.
20.5.
Da mesma forma, totalmente incabível imputar à Autuada a não comprovação das
receitas cujas duplicatas estão enumeradas no quadro e juntadas nesta impugnação. Estas
duplicatas demonstram de forma cabal que não houve omissão de receitas e tampouco omissão
na demonstração da origem das receitas por parte da autuada.
(V) Omissão de Receitas - Depósitos e Créditos de Origem não Comprovada -
Contabilização Não Comprovada
21.

A seguir, novamente, poderão ser verificadas mais inconsistências no AI e poderá
ser verificado que levou em conta valores que não representam receitas e, portanto, não podem
ser objeto de tributação.
21.1.
Com efeito, nas próximas linhas se pode constatar que foram indevidamente
tributadas operações de mútuo entre a autuada e a REVESTELAR, valores referentes a cheques
Fl. 5702
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 37 da Resolução n.o 1402-001.406 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723022/2013-01

devolvidos, valores de descontos de títulos antecipadamente pelo banco, ou seja, valores que
evidentemente não constituem receitas (e-fls. 733/735 e 996/1103):

Fl. 5703
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 38 da Resolução n.o 1402-001.406 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723022/2013-01

Fl. 5704
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 39 da Resolução n.o 1402-001.406 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723022/2013-01

21.2.
Em primeiro lugar, deve ser considerado que, nos casos acima, todos aqueles
referentes ao recebimento de duplicatas foram devidamente contabilizados, de forma que as
contas de crédito e débito encontram-se indicadas diretamente em cada uma das notas fiscais ou
documentação anexada. Assim, com relação a estas, não há que se falar em não comprovação de
origem e de contabilização.
21.3.
Ademais, deve ser verificado que sequer a tabela elaborada pela Fiscalização é
confiável. Na e-fls. 610, na 7a linha da tabela, verifica-se, por exemplo, que é apontado o
depósito em cheque no valor de R$ 14.711,07. Entretanto, da análise do extrato da conta corrente
em anexo verifica-se que não foi creditado este valor na conta corrente da autuada, nem na data
indicada e nem em outro período, o que demonstra claramente que a autoridade fiscal lançou
valores obviamente inexistentes e não comprovados e tributou a autuada sobre estes valores.
21.4.
Em seguida, deve ser considerado que a mera transferência entre contas bancárias
de titularidade da autuada não representa receita e não pode ser considerado como base de
cálculo dos tributos cobrados.
21.5.
O termo de constatação fiscal segue consignando que com relação aos
lançamentos abaixo (e-fls. 736) a Autuada teria deixado de demonstrar o registro contábil dos
depósitos e das duplicatas entregues à Fiscalização. Todos os lançamentos demonstrados abaixo
foram devidamente contabilizados, conforme pode ser verificado pela análise da documentação
em anexo, onde consta inclusive as contas de débito e crédito em que foram contabilizados os
valores nas respectivas duplicatas (e-fls. 1253/1297).

(VI) Redução Indevida Do Lucro real - Custos/Despesas Não Comprovadas
Fl. 5705
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 40 da Resolução n.o 1402-001.406 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723022/2013-01

22.

Neste ponto, também é equivocado o entendimento da Fiscalização, eis que não
houve qualquer ingresso patrimonial ou receita, conforme erroneamente afirmado, tratando-se de
valor que foi revertido em exercícios posteriores. Ou seja, o número obtido pela Fiscalização
origina-se parcialmente em exercícios passados, e foi revertido em exercícios futuros, não
podendo ser considerado como receita, tal como fez, equivocadamente o fiscal.

Inocorrência dos fatos geradores dos tributos devidos
23.

Demonstradas as origens e identidade dos valores utilizados pela Fiscalização
para a lavratura do presente AI, passa-se a demonstrar a fundamentação jurídica que suporta a
não incidência tributária sobre os valores considerados.
23.1.
No AI em exame, estão sendo cobrados IRPJ, CSLL, PIS/Pasep e Cofins sobre
valores de depósitos e créditos que supostamente, em linhas gerais, no entendimento da
Fiscalização, não tiveram suas origens comprovadas. Entretanto, ditos lançamentos não podem
ser considerados receita ou faturamento, para servir de base de cálculo dos tributos cobrados, a
teor do art. 43 do CTN. Não pode o legislador e muito menos a autoridade fiscal estabelecer
como renda uma ficção legal.
23.1.1.
O AI combatido pretende tributar, como se renda fossem, meros ingressos
financeiros, depósitos realizados pela própria autuada, empréstimos bancários, ou seja, valores
que evidentemente não se constituem em renda, para efeitos tributários. Não há no auto qualquer
indício de prática reiterada, a indicar sonegação fiscal, assim como, não se pode considerar que
toda eventual presunção possa ser considerada indício de sonegação fiscal. Cita jurisprudência
judicial e administrativa.
23.2.
No caso em exame, não houve efetiva aquisição patrimonial. Toda a autuação
baseia-se apenas em lançamentos apurados nos extratos das contas correntes da empresa, ou nos
seus livros contábeis. Resta demonstrado, portanto, a total improcedência do lançamento
efetuado no presente AI, uma vez que é totalmente ilegítimo o lançamento do imposto arbitrado
com base apenas em extratos e depósitos bancários.

Aplicação indevida dos juros
24.

A incidência da taxa Selic sobre o suposto débito apontado na autuação também
não encontra respaldo jurídico. Haveria desrespeito da Lei no 9.065, de 1995, ao art. 110 do
CTN. Cita doutrina e normas administrativas.
Fl. 5706
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 41 da Resolução n.o 1402-001.406 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723022/2013-01

Multa proporcional
25.

No mais, caso seja mantido o crédito tributário, o que se admite apenas para efeito
de argumentação, diante de todas as razões antes expostas, na presente autuação a multa
proporcional foi fixada no patamar de 150%. A capitulação se deu com base no artigo 44, § 1o,
da Lei no 9.430, de 1996.
25.1.
De acordo com o termo de constatação fiscal, a autoridade fiscalizadora justificou
a qualificação da multa adotando o entendimento de que a omissão de rendimentos,
supostamente ocorrida no caso em exame, caracteriza, em tese, crime tipificado nos incisos I e II
do artigo 1o da Lei no 8.137, de 1990, e insere-se igualmente no crime previsto no artigo 71 da
Lei no 4.502, de 1964.
25.1.1.
O que se vê é que a multa, com caráter punitivo, aplicada ao caso deu-se em razão
do fato de a Fiscalização ter equivocadamente entendido que houve omissão dolosa e fraudulenta
de rendimentos e receitas.
25.1.1.1.

Entretanto, quando se trata de imputação de multa com caráter punitivo,
nos moldes em que o fora no caso em tela, mister se faz que reste demonstrado não meros
indícios de conduta dolosa ou fraudulenta pelo contribuinte, mas sim que haja a prova in
concreto dessa conduta, o que não é de fato o caso em apreço, uma vez que, os tributos sequer
são devidos em virtude de tudo quanto exposto a respeito da inexistência de receita.
25.1.1.2.

Para a existência da fraude, é necessário que tenha havido a intenção
dolosa do agente fraudador da obrigação tributária. Ou seja, para que exista a ocorrência de
fraude, é necessário que nos autos estejam especificadamente indicados os elementos que
demonstrem a ação do contribuinte visando impedir ou retardar, de forma inequívoca, com a
utilização de conduta fraudulenta, sem sombra de dúvidas, a ocorrência do fato gerador da
obrigação principal.
25.1.2.
Assim, ante tal premissa que se põe como requisito à imputação da multa punitiva,
conclui-se pela total impropriedade de sua adoção no caso em epigrafe, uma vez que não restou,
em nenhum momento e por nenhum modo, caracterizada a conduta da autuada, como sendo
dolosa ou fraudulenta.
25.1.3.
Desta forma, é inaplicável ao caso a multa de 150% pretendida pela Fiscalização,
uma vez que a autuada não agiu com dolo, a fim de fraudar o Fisco federal. Colaciona
jurisprudência administrativa.
25.2.
Por outro lado, pode-se afirmar que a multa fixada tem nítido efeito confiscatório.
Violando o art. 150, inc. IV, da Constituição Federal. Colaciona jurisprudência judicial.
25.3.
Requer, assim, a exclusão da multa, ou sua relevação.

Fl. 5707
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 42 da Resolução n.o 1402-001.406 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723022/2013-01

Multa regulamentar
26.

No caso em exame, foi imputado à autuada a multa de R$ 199.008,24, em virtude
da suposta falta de entrega de arquivo solicitado em meio digital. Esta imputação, entretanto, é
totalmente improcedente.
26.1.
Conforme a própria Fiscalização reconhece em seu termo de constatação fiscal, a
autuada entregou o CD contendo os arquivos solicitado (e-fls. 618). Após, em seu termo de
constatação, consignou que os arquivos entregues eram imprestáveis para a auditoria contábil e
fiscal que se pretendia fazer, em virtude da existência de inconsistências e erros de relatórios.
26.2.
A multa regulamentar só pode ser aplicada a quem deliberadamente deixa de
apresentar o documento na forma solicitada. Não se aplica ao presente caso, em que houve a
efetiva entrega do CD, que, na verdade, serviria para facilitar o trabalho da própria Fiscalização.
Assim, esta multa deve ser reconhecida como indevida e, consequentemente, cancelada.
26.3.
Ainda que fosse devida a multa aqui combatida, o que, evidentemente admite-se
apenas para argumentar, o valor da mesma deveria ser calculado sobre a receita bruta declarada
pela empresa, ora autuada, e não sobre o suposto valor eventualmente devido e que está sendo
combatido por meio desta defesa.
Expansão de máculas tendentes a comprometer os valores auferidos na fiscalização
27.

Através da exaustiva explanação lançada no corpo da presente impugnação, fica
claro que o trabalho fiscal desenvolvido, muito embora tenha levado em conta elementos que
deram guarida à autuação final, também levou em conta elementos que através dessa
impugnação e da apresentação de documentação comprobatória, comprovando-se que muitos
desses elementos auferidos pela fiscalização são equivocados.
27.1.
E o resultado dessa constatação se revela ao fato de que, ainda que existam
valores efetivamente devidos nos moldes apurados pela Fiscalização, sem dúvida também
existem valores indevidos que a Fiscalização os considerou como se devidos fossem.
27.2.
A problemática dessa constatação se apresenta ao fato de que, uma vez restando
amplamente comprovado que os valores cujo fiscal autuante entendeu como devido e que agora
a defendente vem através de sua impugnação comprovar que são indevidos, compromete a
totalidade dos valores lançados e cobrados nesta autuação.
27.3.
Tal fato tem o condão de comprometer todo o trabalho fiscal desenvolvido, uma
vez que se torna duvidoso o resultado final apresentado pela Fiscalização. E, neste caso, em não
sendo o caso de anulação integral do AI, no mínimo, é caso de revisão, após as diligências
devidas.
27.3.1.
Mantendo-se a procedência da autuação da forma originária, mesmo após a
defendente apresentar sua documentação tendente a demonstrar que a Fiscalização equivocou-se,
para não dizer que precipitou-se e não analisou a totalidade da documentação apresentada pela
defendente ou, ao menos, concedeu-lhe prazo suficiente para que a defendente pudesse reunir a
vasta documentação que, diga-se de passagem - era pedida a “conta-gotas” e a “toque de caixa”,
é o mesmo que agir ilegalmente e desconsiderar o devido processo legal, o contraditório e a
ampla defesa da defendente, isso sem contar com o princípio da segurança jurídica e da verdade
material, conforme amplamente demonstrado nas linhas anteriores.
27.3.2.
Outrossim, a Fiscalização optou por encerrar a fiscalização sem que antes
houvesse exaurido a análise de toda documentação contábil e fiscal da defendente, não somente
Fl. 5708
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 43 da Resolução n.o 1402-001.406 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723022/2013-01

no que tange aos documentos que esta conseguiu reunir e apresentar, mas, também, com relação
aos documentos que poderia ter apresentado antes da lavratura do AI, e que somente não foram
apresentados uma vez que a autoridade fiscal pressionou a defendente para encerrar a
fiscalização.
27.3.3.
A falta dessa observação acarreta em retrabalho, de modo que a defendente vem
por meio de sua tempestiva impugnação apresentar a documentação que comprova que os
valores totais auferidos pela fiscalização estão equivocados, uma vez que deixaram de ser
analisados documentos que comprova a regularidade fiscal da empresa defendente.
27.4.
Dessa forma, encontra-se comprometido o trabalho fiscal e, principalmente o seu
resultado, de vez que possui em seu escopo valores indevidos e que são facilmente identificados
por meio da análise da documentação em anexo e dos argumentos e explicações lançados na
presente impugnação.
27.5.
Por essas razões deve ser o presente lançamento fiscal julgado totalmente
improcedente, de vez que está maculado em sua origem por não ter a Fiscalização levado em
conta a análise de toda documentação fiscal que segue anexada à presente impugnação.

Pedido
28.

Alfim, pede e requer:
“Ante o exposto, por tudo que foi alegado na presente impugnação
administrativa, requer a autuada seja a mesma recebida e devidamente
processada, cujas razões merecem ser acolhidas para ensejar sua procedência,
declarando-se cancelado INTEGRALMENTE o Auto de Infração em epígrafe aqui
combatido, com o arquivamento do mesmo.
Requer ainda que seja determinada a baixa em diligência para fins de
revisão e análise da documentação acostada a esta defesa, com o escopo de
confirmarem-se as alegações elencadas na presente impugnação, para o fim de
declarar-se IMPROCEDENTE o lançamento fiscal ora impugnado.”
Fl. 5709
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 44 da Resolução n.o 1402-001.406 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723022/2013-01

SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
29.

Em 21/10/2014, foi proferido Despacho no 31, por esta Turma de Julgamento,
solicitando diligência à Unidade autuante (e-fls. 1304/1328).
30.

Em 14/04/2015, foi proferido Despacho no 2, por esta Turma de Julgamento,
solicitando, de modo mais circunstanciado, diligência à Unidade autuante (e-fls. 1334/1336).
Cingiu-se aos itens (IV) e (V) do AI, conforme supra relatado.

DILIGÊNCIA
31.

Em 08/07/2015, a Impugnante foi intimada do início da diligência e de
documentação a ser fornecida (e. fls. 1341/1344). Em sua resposta, em 28/07/2015, apresenta
documentos e solicita prorrogação de prazo (e-fls. 1345/1453). Em 29/07/2015, requer nova
dilação de prazo (e-fls. 1454/1457). Em 06/08/2015, é reintimado (e-fls. 1530/1531),
respondendo às e-fls. 1532/1537. Em 28/08/2015, requer nova dilação de prazo (e-fls.
1538/1539). Em 17/09/2015, é reintimado (e-fls. 1551/1553), solicitando nova dilação de prazo
em 21/09/2015 (e-fls. 1554/1555). Oferece resposta à intimação em 24/09/2015 (e-fls.
1556/4786).
Relatório de diligência fiscal
32.

Às e-fls. 4787/4804, a Fiscalização se manifesta, nos seguintes termos.
33.

A solicitação de diligência foi assim vazada:
"(IV) Omissão de Receitas - Depósitos e Créditos de Origem não
comprovada
1)
Quanto ao item IV - a) do TCF. Obter a cópia legível do extrato da
conta garantia, para comprovar as devidas transferências alegadas de numerário
desta conta para conta corrente, coincidentes em datas e valores (doc. 09); e
demais verificações que se entenda necessárias.
2)
- Item IV - b) do TCF. Foi alegado pela Impugnante que se refere a
transferência entre contas tendo como origem o pagamento da duplicata 38300
(doc. 09) e 38300-A, SESI (doc. 10).
2-1) - A fatura do SESI n° 38300 refere-se ao valor de R$1.236.728,50, com
desdobramento (parte) com as duplicatas de n°s: 38300-A na quantia de
R$374.018,55; 38300-B de R$336.437,55 e 38300-C de R$244.826,95.
2-2) - Verificar, com as movimentações da conta bancária do ano, se é
possível fazer as correlações com os valores transferidos e se dão suporte à
origem dos recursos (pedido pela intimação da fiscalização). Quanto aos valores
indicados nas duplicatas como recebimentos parciais, comprovar com a obtenção
de recibo ou comprovação na SESI - Serviço Social da Indústria.
3) - Item IV - e) do TCF. Para este item, a Impugnante apresenta os doc's
de n°'s 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18, para comprovar as operações que originaram
os ingressos de numerário nas contas bancárias:
Fl. 5710
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 45 da Resolução n.o 1402-001.406 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723022/2013-01

3-1) - No caso das cópias das duplicatas apresentadas para justificar os
ingressos, constatar se as quantias foram reconhecidas como receita (conta
razão) e concluir se dão suporte aos créditos relacionados.
3-2) - Nos demais, como o ingresso de R$750.000,00, que a Impugnante
alega ser empréstimo, obter o contrato de empréstimo de R$1.000.000,00 e o
documento do crédito em conta corrente. O mesmo deve ser realizado com
relação ao valor de R$225.000,00.
(V) Omissão de Receitas - Depósitos e Créditos de Origem não
Comprovada - Contabilização não comprovada
1) - Quanto ao item V - a) do TCF, que a Impugnante alega serem os
créditos referentes a mutuo entre a autuada e a REVESTELAR; cheques
devolvidos; valores de descontos de títulos no banco, analisar os documentos
apresentados pela Impugnante (doc's 18, 19 e 20), concluindo se atende ao
solicitado durante a fiscalização."
34.

No curso do procedimento de diligência fiscal o contribuinte fez apresentar o
requerimento juntado ao presente processo (e-fls. 1347/1453), através do qual solicita, dentre
outras providências, o aditamento da impugnação com a juntada aos autos de novos fatos e
argumentos contra a lavratura do auto de infração. Os fatos novos não foram objeto de análise na
diligência fiscal.

Livros Diário e Razão
35.

Inicia-se pelos livros da contabilidade (Razão e Diário).
35.1.
Importante destacar inicialmente que para subsidiar suas alegações no curso da
diligência fiscal, o contribuinte fez apresentar através da petição recepcionada em 21/09/2015 (e-
fls. 1554/1555) e em 24/09/2015 (e-fls. 1556/1557) os arquivos do seu livro Diário e Razão do
ano de 2008, em formato eletrônico PDF e Excel, que se encontram acostados nos autos as e-fls.
1581/2168 (Diário) e e-fls. 2169/4730 (Razão).
35.2.
Esses arquivos digitais, porém, foram apresentados sem qualquer validação e
autenticação nos termos do ADE Cofis n° 15, de 2001, e IN SRF n° 86, de 2001, e pelo SVA -
Sistema de Validação e Autenticação de Arquivos Digitais, nos termos do item 1.1.1 do
MANAD - Manual Normativo de Arquivos Digitais, aprovado pela IN MPS/SRP n°12, de 2006,
e parágrafo único do artigo 62 da IN SRP n° 03, de 2005.
35.3.
Além do descumprimento dessas formalidades, verificou-se também que a
contabilidade digital apresentada na diligência fiscal é completamente diferente da contabilidade
registrada nos livros físicos originais e que subsidiaram o procedimento de fiscalização que deu
origem ao presente auto de infração.
35.3.1.
Enquanto que nos livros originais físicos, a receita bruta do período totaliza R$
30.639.343,27 (v. DRE às e-fls. 4745), nos arquivos digitais do Razão apresentados nesta
diligência fiscal, estes totalizam R$ 66.535.066,93, sendo que no final do período ainda foi
apurado um saldo credor remanescente de R$ 35.543.941,30.
35.3.2.
Cópias das contas da receita bruta, extraídas do livro físico original do razão
encontra-se as e-fls. 4748/4776. As contas da receita bruta que constam dos arquivos
apresentados na diligência fiscal, encontram-se as e-fls. 4396/4453.
Fl. 5711
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 46 da Resolução n.o 1402-001.406 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723022/2013-01

35.4.
Considerando que, conforme acima demonstrado, os arquivos digitais
apresentados não se mostraram confiáveis, e considerando que quaisquer retificações efetuadas
após o procedimento fiscal não produzem quaisquer efeitos probantes a favor do contribuinte nos
termos do artigo 138 do CTN, os seus dados foram sumariamente desconsiderados. A
tempestividade dos registros, a regularidade contábil e fiscal deve ficar comprovada através dos
livros físicos originais do Razão e do Diário.
35.5.
Com efeito, no curso do procedimento de fiscalização que deu origem ao presente
auto de infração, o contribuinte já havia deixado de apresentar os registros da sua contabilidade
na forma digital exigido pela legislação, razão pela qual foi aplicada a multa prevista no artigo
12 da Lei n° 8.218, de 1991 (item VII do Termo de Constatação Fiscal) e a auditoria naquela
ocasião foi efetuada exclusivamente com base nos seus livros físicos.

Item IV – a) do Termo de Constatação Fiscal (subitem 8.3.1 do “Relatório” deste Acórdão)
X razões de impugnação (subitem 19.3.1 do “Relatório” deste Acórdão)
36.

A cópia do extrato apresentado pelo contribuinte em sua impugnação (e-fls.
1045/1051) como se fosse do ''extrato da conta garantida" é, na verdade, da conta corrente n°
04.001105-3 da Agência 0380-8 da Nossa Caixa. Essa conta é a mesma cujo extrato já havia sido
apresentada no curso da fiscalização (conta corrente n° 1.105-3 da Agência 3.347-2 em
formulário impresso do Banco do Brasil, que incorporou a Nossa Caixa em 2010) e que já
constam dos autos (e-fls. 226/230).
36.1.
A conta corrente acima é a conta que recebeu os créditos bancários, cujas origens,
ao serem perquiridos no curso da fiscalização, não foram comprovadas.
36.2.
As autorizações de transferência (e-fls. 940/946), também são as mesmas que
foram apresentados no curso da fiscalização (e-fls. 172/176) e se referem às saídas de recursos
da conta corrente acima para outras contas de sua titularidade.
36.3.
O contrato da conta garantida apresentado pelo contribuinte na sua impugnação
(e-fls. 930/939) e no curso da diligência fiscal (e-fls. 1427/1436) foi firmado em 21/07/2008,
portanto, em data posterior ao dos créditos acima (janeiro a março/2008), de forma que não é
documento hábil para dar suporte à origem desses créditos.
36.4.
Considerando que nenhum elemento adicional foi apresentado em sua
impugnação, entendo como não comprovado e seja mantida a exigência fiscal.
Item IV – b) do Termo de Constatação Fiscal (subitem 8.3.2 do “Relatório” deste Acórdão)
X razões de impugnação (subitem 19.3.1 do “Relatório” deste Acórdão)
37.

Através do item II e III do Termo de Início de Diligência Fiscal e Intimação,
cientificado em 08/07/2015, foi solicitado ao contribuinte para: “II - apresentar cópia legível do
extrato da conta corrente n° 5.276-0 do Banco Brasil S.A, da qual teriam originadas as
transferências de recursos para a conta n° 1.343-9 do Banco do Brasil S.A, coincidentes em datas
e valores, tal como indicado pelo contribuinte na sua impugnação (e-fls. 730); III - Com relação
às operações abaixo relacionadas, indicadas no doc. 09 e doc. 10 da impugnação apresentada
pelo contribuinte (e-fls. 953 e 954), apresentar:
“a) Comprovação do efetivo recebimento destes valores mediante apresentação
de cópia dos extratos bancários das contas correntes que acolheram esses créditos;
Fl. 5712
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 47 da Resolução n.o 1402-001.406 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723022/2013-01

b)
Demonstrativo, datado e assinado pelo representante legal, indicando o
número, data de emissão e valor das notas fiscais ou documentos fiscais equivalentes
correspondentes à cada um desses recebimentos;
c)
Cópia legível destas notas fiscais ou documentos fiscais equivalentes;
d)
Cópias das páginas do livro Diário e do Razão com os registros contábeis
dessas notas fiscais e dos seus efetivos recebimentos;
e)
Comprovação nos livros Diário e Razão, bem como do livro de registro de
notas fiscais de prestação de serviços, que estas operações foram efetivamente
contabilizadas como receitas e submetidas à incidência dos tributos e contribuições
federais."
37.1.
O contribuinte disponibilizou a cópia do extrato da sua conta corrente do Banco
Brasil de n° 5.276-0 da agência 3347-2 (e-fls. 1415/1426), que à época da fiscalização não
haviam sido apresentados.
37.1.1.
Nessa conta corrente, constam transferências sob a rubrica 111-Transferência
Autorizada coincidentes em datas e valores (e-fls. 1417 e 1426) com os dos créditos de R$
337.800,00 (20/03/2008) e de R$ 245.000,00 (11/12/2008), verificados na conta n° 1.343-9 do
Banco do Brasil S.A., perquiridos pela Fiscalização.
37.1.2.
Para comprovar a origem dos recursos creditados na conta n° 5.276-0 da agência
3.347-2 do Banco do Brasil, foi apresentada também cópia das notas fiscais fatura de prestação
de serviços a seguir relacionadas (e-fls. 4731/4734), todas emitidas contra o SESI -Serviço
Social da Indústria - SC, CNPJ 03.777.341/0001-66, objeto do processo licitatório de
Concorrência Pública n° 013/2007, publicado no DOU de 28-12-2007:
N° Nota Fiscal Data de Emissão
Valor - R$
4509 01/02/2008
R$ 371.018,55
4565 14/03/2008
R$ 371.018,55
4614 01/04/2008
R$ 247.345,70
4979 01/12/2008
R$ 247.345,70
Total R$ 1.236.728,50
37.1.3.
Estas notas fiscais encontram-se regularmente registradas a débito da conta do
ativo 112014976 - 21337 - SESI Serviço Social da Indústria (e-fls. 4735/4736) e a crédito como
receita do período na conta de resultado 321010007 - 79423 Prestação de Serviços (e-fls.
4737/4740).
37.2.
Portanto, entendo como comprovada a origem dos créditos de R$ 337.800,00,00
(20/03/2008) e de R$ 245.000,00 (11/12/2008), devendo estes valores serem excluídos da
apuração do crédito tributário.
Item IV – e) do Termo de Constatação Fiscal (subitem 8.3.5 do “Relatório” deste Acórdão)
X razões de impugnação (subitens 19.3.2 a 19.5 do “Relatório” deste Acórdão)
38.

Com relação aos créditos de R$ 112.380,00, de 16/01/2008, e de R$ 16.157,67, de
17/01/2008, verificados na conta corrente n° 1.105-3 do Banco do Brasil S.A como "900 -
Transferência", supostamente proveniente da Nossa Caixa, nenhum elemento novo foi
apresentado.
Fl. 5713
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 48 da Resolução n.o 1402-001.406 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723022/2013-01

38.1.
Aliás, conforme já explicitado no item (III) deste Relatório da Diligência Fiscal, a
conta corrente n° 04.001105-3 da Agência 0380-8 da Nossa Caixa, cujo extrato foi apresentado
pelo contribuinte (e-fls. 1045/1051) é da mesma conta de n° 1.105-3 da Agência 3.347-2 do
Banco do Brasil e que já constam dos autos (e-fls. 226/230), e o contrato da conta garantida
possui data posterior (21/07/2008) ao dos créditos acima, de forma que são inábeis para a
comprovação da origem dos créditos.
38.2.
O crédito no valor de R$ 337.800,00, de 29/02/2008, verificado na conta corrente
n° 1.343-9 da agência 3347-2 do Banco do Brasil, é, conforme extratos apresentados,
proveniente de transferência efetuada da conta corrente de sua titularidade n° 5.276-0 da agência
3347-2 do Banco do Brasil (e-fls. 1416).
38.2.1.
Conforme já detalhado no item (IV) deste Relatório da Diligência Fiscal, o crédito
refere-se ao recebimento de parte dos serviços prestados ao SESI - Serviço Social da Indústria -
SC, CNPJ 03.777.34Í/0001-66, devidamente contabilizados como receita do período na conta de
resultado 321010007 - 79423 Prestação de Serviços (e-fls. 4735). Dessa forma, entendo, em
relação a este crédito, como comprovada a origem do recurso.
38.3.
Quanto aos depósitos e créditos de R$ 17.294,12, de 30/04/2008; R$ 5.369,21, de
14/05/2008; R$ 32.184,94, de 26/06/2008; R$ 15.000,00, de 31/07/2008; R$ 113.508,32, de
30/09/2008; e R$ 14.000,00, de 15/07/2008, contabilizados em contrapartida à conta 15817-
217010004 - Clientes não Identificados, no curso da diligência fiscal foi solicitado ao
contribuinte para apresentar:
a)
Demonstrativo, datado e assinado pelo representante legal,
indicando o número, data de emissão e valor das notas fiscais ou documentos
fiscais equivalentes correspondentes à cada um desses recebimentos;
b)
Cópia destas notas fiscais ou documentos fiscais equivalentes;
c)
Cópias das páginas do livro Diário e do Razão com os registros
contábeis dessas notas fiscais e dos seus efetivos recebimentos;
d)
Comprovação nos livros Diário e Razão, bem como do livro de
registro de notas fiscais de prestação de serviços, que estas operações foram
efetivamente contabilizadas como receitas e submetidas à incidência dos tributos
e contribuições federais.
38.3.1.
O contribuinte apresentou apenas a planilha denominada "Dados Referentes aos
Lançamentos Diários 2008 Numero de Lane e Paginas" (e-fls. 1558), com a indicação apenas
dos números dos lançamentos dos arquivos digitais do Diário (apresentado no curso desta
diligência fiscal, sem autenticação e validação) dos recebimentos acima indicados.
38.3.2.
Pelas razões já expostas no item II) deste Relatório da Diligência Fiscal, os
arquivos digitais com os lançamentos contábeis apresentados no curso desta diligência fiscal
foram sumariamente desconsiderados como elemento probante.
38.3.3.
Não foram apresentadas as cópias das notas fiscais solicitadas que deram origem
aos recebimentos e nem a comprovação de que essas notas fiscais foram regularmente
contabilizadas e submetidas à incidência dos tributos e contribuições federais.
38.4.
Com relação ao crédito de R$ 750.000,00, de 23/07/2008, verificado na conta
corrente 1105-3 da Agência 3347-2 do Banco do Brasil com a indicação "900 -Cobrança", em
sua impugnação alegou o contribuinte que "refere-se a um empréstimo tomado diante da Nossa
Fl. 5714
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 49 da Resolução n.o 1402-001.406 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723022/2013-01

Caixa no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), sendo que a autuada utilizou R$
250.000,00 (duzentos e cinquenta mil) para quitara dívida bancária anterior...".
38.4.1.
Porém, apesar destas alegações, não comprovou através de elementos hábeis e
idôneos a pré-existência do alegado passivo financeiro de R$ 250.000,00 junto à instituição
financeira e nem os registros contábeis dessa dívida e da sua compensação bancária e contábil
com o empréstimo obtido de R$ 1.000.000,00. Não há elementos que vinculem de forma clara o
contrato de conta garantida de R$ 1.000.000,00, apresentado pelo contribuinte, ao crédito de R$
750.000,00 que, aliás, é identificado como "900-Cobrança''no extrato bancário do Banco do
Brasil.
38.5.
Em relação ao crédito de R$ 225.000,00, verificado em 11/11/2008 na conta
corrente do Banco Itaú S.A n° 22.839-0, indicado nos extratos como "HOT-MONEY', entendeu-
se como de origem comprovada com base na Cédula de Crédito Bancário - Empréstimo
Garantido por Duplicata (Hot Money - D) e a Nota Promissória com Pacto Adjeto - PJ, no valor
de 225.000,00 em favor do Banco Itaú S.A, apresentados pelo contribuinte (e-fls. 1545/1547).
38.6.
Com relação aos créditos e depósitos a seguir, resultaram em “não comprovado”,
mantendo-se as exigências, pelas razões aqui expostas:
TEC Depósito Dinheiro R$ 13.000,00, de 13/05/2008 - Alega em sua impugnação
que refere-se ao recebimento da venda de veículo Polo, conforme documentação
em anexo (e-fls. 969/973). Não foram apresentados os elementos comprobatórios
da operação, tais como, p.ex., o documento de propriedade e da transferencia do
veículo junto aos órgãos de registro, nota fiscal de saída de imobilizado.
TED 001.2807 Edson Ortega R$ 16.000,00, de 29/05/2008, TED 001.2807 Edson
Ortega R$ 14.000,00, de 15/07/2008 e TED R$ 55.000,00, de 21/07/2007 - Alega
o contribuinte em sua impugnação que se trata de empréstimo do diretor Edson
Ortega Ramos para a Recoma. Foram apresentados (e-fls. 981/987) apenas
comprovantes de controle interno da empresa denominado Sistema
Administrativo Financeiro (e-fls. 982/983). A comprovação através de elementos
hábeis e idôneos dos fatos alegados (contrato de empréstimo ou de mútuo, efetiva
devolução do empréstimo e do crédito na conta corrente do mutuante, coincidente
em data e valores, etc.) não foram apresentados.
TED R$ 48.500,00, de 01/09/2008 e TED R$ 20.000,00, de 12/11/2008 -Conforme
elementos e alegações apresentadas (e-fls. 994/1103) em sua impugnação, alega
que se referem a empréstimo da empresa CMN Fashion (04.670.627/0001-00), da
esposa do sócio da empresa, Sr. Sérgio Schildt, portadora do CPF 028.309.588-
10, para a RECOMA. Igualmente, os elementos comprobatórios da operação
como o contrato de empréstimo ou de mútuo, da efetiva devolução do empréstimo
e do crédito na conta corrente da mutuante, coincidente em data e valores, etc.
não foram apresentados.
38.7

Conforme exposto, em relação aos créditos acima, entendeu-se como de origem
comprovada apenas o (i) crédito bancário de R$ 337.800,00, de 29/02/2008, verificado na conta
corrente n° 1.343-9 da agência 3.347-2 do Banco do Brasil, proveniente de transferência de conta
corrente da mesma titularidade; e do (ii) crédito de R$ 225.000,00, de 11/11/2008, na conta
corrente do Banco Itaú S.A n° 22.839-0, proveniente de empréstimo Hot Money cedido pelo
Banco Itaú S.A.
Fl. 5715
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 50 da Resolução n.o 1402-001.406 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723022/2013-01

Item V – a) do Termo de Constatação Fiscal (subitem 9.4.1 do “Relatório” deste Acórdão)
X razões de impugnação (item 20 do “Relatório” deste Acórdão)
39.

Os créditos se referem aos depósitos e créditos que constam dos extratos
bancários apresentados à Fiscalização, mas cujos registros na contabilidade do contribuinte não
puderam ser localizados.
39.1.
No curso do procedimento de fiscalização, foi solicitada a indicação das contas do
Razão nas quais cada um destes depósitos ou créditos haviam sido registrados, a natureza da
operação e, sendo o caso, das notas fiscais a que se referem, comprovando, principalmente, que
estas receitas transitaram pelas contas de resultado para a incidência dos tributos e contribuições
federais. Essas comprovações, porém, não foram apresentadas.
39.2.
Em sua impugnação fez apresentar, basicamente, cópias dos borderôs de cobrança
do Sistema Administrativo-Financeiro e das faturas emitidas pelo próprio contribuinte e algumas
pela empresa interligada Revestelar Serviços Ltda., CNPJ n° 50.996.479/0001-36.
39.3.
A Revestelar, conforme seu cadastro no CNPJ, é uma empresa interligada que
possui sócios em comum com a requerente (Marcio da Graça Veiga, CPF 060.773.468-02 e
Sergio Antonio Ferreira Schildt, CPF 397.043.007-00), o mesmo endereço (Rua Bento de
Andrade 412 - São Paulo-SP), os mesmos telefones (11-3882-8111 e (fax) 11- 3887-3860 - v. e-
fls. 170 e 150) e compartilham a mesma estrutura administrava/financeira e contábil. Veja-se,
por exemplo, que no contrato de mútuo às e-fls. 150, o mesmo representante assina pelas duas
empresas.
39.4.
Apesar da indicação nesses borderôs de cobrança do código do seu plano de
contas, a comprovação da efetividade do registro desses borderôs na contabilidade, e que
correspondem às receitas regularmente contabilizadas, não foram apresentadas (excetuados
apenas os créditos adiante discriminados).
39.4.1.
Os borderôs são apenas instrumentos de controle interno da empresa. Portanto,
estes, isoladamente, sem a comprovação através dos registros no livro Razão e Diário de que as
cobranças nele consignados e as receitas correspondentes foram integral e regularmente
escrituradas, são insuficientes para verificar e comprovar a regularidade da operação e da origem
dos recursos.
39.4.2.
Com efeito, no curso da fiscalização, pode-se constatar que os borderôs de
cobrança nem sempre eram integralmente contabilizados. No item “(V) - b)” do Termo de
Constatação Fiscal, encontram-se os créditos bancários em que os borderôs de cobrança, apesar
de terem sido apresentados, ao serem confrontados com a contabilidade, verificou-se que apenas
parte dos valores nele consignados havia sido efetivamente registrado.
39.4.3.
Em relação aos borderôs correspondentes aos créditos e depósitos a seguir
relacionados, apresentados nas e-fls. 996/1103 da sua impugnação, puderam ser verificados
apenas a regularidade parcial da origem dos recursos.
i) R$ 6.000,00, de 26/02/2008 na conta 22.839-0 do Banco Itaú S.A
- Apenas a parcela de R$ 2.123,16 da fatura de n° 38.478-A no valor de R$
2.123,16, correspondente à Nota fiscal 18.668, emitida para Gustavo Cardoso
Carvalhal e contabilizada na conta de resultado 05144
Fl. 5716
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 51 da Resolução n.o 1402-001.406 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723022/2013-01

- Madeiras. O registro correspondente a fatura de n° 38.478-B no valor de
R$ 3.876,84, com a indicação das contas do razão D-112 e C-214842 não pôde
ser localizado.
ii) R$ 24.452,00 de 10/07/2008 na conta 22.839-0 do Banco Itaú S.A
- Apenas a parcela de R$ 6.294,60 da fatura n° 39.787A, correspondente às
NFs n°s 19.277 no valor de R$ 4.204,79, e 19.364 no valor de R$ 2.089,81,
emitidas para Santos Albernaz Engenharia Ltda. e contabilizadas na conta de
resultado 05144 - Madeiras. O registro correspondente a fatura de n° 39.78-B no
valor de R$ 18.157,40, com a indicação das contas do razão D-112 e C-143292
não pode ser localizado.
iii) R$ 7.487,20 de 30/07/2008 na conta 22.839-0 do Banco Itaú S.A
- Apenas a parcela de R$ 1.927,20 da fatura n° 39.946, correspondente à
NF 19250, emitida para Sergi ILovers Trilha, no mesmo valor, contabilizada na
conta de resultado 05144 - Madeiras. O registro correspondente a fatura de n°
39.946 no valor de R$ 5.560,01, com a indicação das contas do razão D-112 e C-
221452 não pôde ser localizado.
39.5.
Em relação ao "Crédito referente ao processo ACR - N" de R$ 26.395,62, de
29/08/2008, que consta do extrato da conta 13-000729-9 do Banco Santander, o contribuinte
alega que foi estornado conforme extrato. Todavia, compulsando o histórico dos lançamentos do
extrato bancário (e-fls. 1515), não se verifica qualquer indicação de estorno daquele valor.
39.6.
Em relação aos depósitos e créditos de R$ 14.000,00, de 15/12/2008, na conta
7.710307-7 no Banco Real e de R$ 60.000,00, de 29/12/2008, na conta 1343-9 do Banco do
Brasil, o contribuinte alega que se trata de transferência da sua conta do Banestes, mas não foi
apresentado o extrato desse banco demonstrando referidas transferências coincidentes em datas e
valores.
39.7.
Finalmente, analisando os comprovantes apresentados quanto aos depósitos e
créditos abaixo relacionados, entendeu-se como de origem comprovada e sejam excluídas da
apuração:
i) R$ 14.711,07 de 18/02/2008 na conta 22.839-0 do Banco Itaú S.A
- Considerando que houve erro na digitação, onde o valor correto do
crédito que consta dos extratos bancários é de R$ 1.711,07.
ií) R$ 72.880,54 de 25/04/2008 na conta 22.839-0 do Banco Itaú S.A
- NFs n°s 4744 e 4747, emitida para DSLH Comércio de Artigos de
Vestuário e contabilizadas na conta de resultado 79423 - Prestação de Serviços.
iii) R$ 32.900,00 de 21/05/2008 na conta 22.839-0 do Banco Itaú S.A
- NFs n° 4475 e 4962, emitidas para Teto Construções Com e
Empreendimentos Ltda e contabilizadas na conta de resultado 79423 -Prestação
de Serviços.
iv)
R$ 12.371,92 de 05/08/2008 na conta 22.839-0 do Banco Itaú S.A
- NF 4624 emitida para DSLH Comércio de Artigos de Vestuário e
contabilizadas na conta de resultado 79423 - Prestação de Serviços.
Fl. 5717
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 52 da Resolução n.o 1402-001.406 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723022/2013-01

v)
R$ 7.140,02 de 15/09/2008 na conta 22.839-0 do Banco Itaú S.A
- Considerando que se refere à devolução da retenção contratual de 5%
sobre notas fiscais emitidas para Construcap CCPS Engenharia e Comércio S.A -
Obra C 1179 - Norte Shopping.
vi)
R$ 5.497,76 de 09/10/2008 na conta 22.839-0 do Banco Itaú S.A
- Duplicata 40680 de R$ 2.748,88 e duplicata 40644 de R$ 2.748,88, NFs
n°s 19595 e 19597, contabilizados na conta de resultado 14411 -Sintéticos.
vii)
R$ 321.401,55 de 27/11/2008 na conta 511923 - do Banco BMG
- NFs n% 4840 de 20-08-2008 e 4879 de 15-09-2008, emitidas para
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer e contabilizadas na conta de resultado
79423 - Prestação de Serviços.
39.8.
Conforme acima arrazoado, dos depósitos e créditos analisados neste tópico,
entendeu-se como de origem comprovada um total R$ 477.247,82, devendo ser excluídos da
apuração do crédito tributário.
Resumo dos depósitos e créditos comprovados
40.

No quadro a seguir encontra-se resumidamente demonstrado o resultado da
análise efetuado na diligência fiscal dos elementos apresentados pelo contribuinte:
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE QUANTO À DILIGÊNCIA
Preliminar
41.

Cientificado do resultado da diligência em 1o/08/2017 (e-fls. 4805), solicitou
prorrogação de prazo para apresentação de sua manifestação de inconformidade em 28/08/2017
(e-fls. 4809/4810 e 4812/4813). Manifesta-se, enfim, em 31/08/2017 (e-fls. 4815), nos seguintes
termos (e-fls. 4817/4828).
42.

O relatório de Diligência Fiscal revela o desacerto da Fiscalização em
desconsiderar a documentação apresentada pela empresa, bem como ao deixar de realizar, à
época da fiscalização, diligências que poderiam ter evitado a autuação fiscal ou resultado na
apuração de valor bastante inferior: foram considerados créditos nos valores de R$ 582.800,00,
R$ 562.800,00 e R$ 477.247,82, os quais somados totalizam R$ 1.622.847,82 (um milhão,
seiscentos e vinte e dois mil, oitocentos e quarenta e sete reais e oitenta e dois centavos), os quais
obviamente impactarão nos demais consectários que compõem o valor total exigido em
detrimento da empresa.
42.1.
A Diligência Fiscal foi procedida pelo mesmo servidor que fiscalizou a empresa,
logo, ao agora considerar como comprovados os créditos supramencionados, tal fato constitui-se
em prova cabal de que houve erro crasso cometido por ocasião da Fiscalização. Afinal, se à
época tivesse sido analisada a documentação de maneira mais detida e minuciosa, bem como
com exigência de documentos e conferido à empresa prazo razoável para a apresentação de
Item do Termo de Constatação Fiscal
Depósitos e Créditos
perquiridos no Auto de
Infração
Depósitos e Créditos
que resultaram como
comprovados
Item I V - a) do Termo de Constatação Fiscal
R$ 338.460,00
R$ 0,00
Item I V - b) do Termo de Constatação Fiscal
R$ 582.800,00
R$ 582.800,00
Item I V - e) do Termo de Constatação Fiscal
R$ 1.805.194,26
R$ 562.800,00
Item V - a) do Termo de Constatação Fiscal
R$ 1.377.791,22
R$ 477.247,82

Fl. 5718
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 53 da Resolução n.o 1402-001.406 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723022/2013-01

outros documentos, evidente que os valores que somente agora a Fiscalização encontrou já
deveriam ter sido encontrados quando da conclusão dos trabalhos.
42.2.
Tal circunstância evidencia que o trabalho da Fiscalização de fato estava eivado
de nulidade, não merecendo crédito.
43.

Quanto aos créditos encontrados, em que pese a Fiscalização ter considerado
como comprovada a origem de alguns créditos com a sua exclusão da apuração do crédito
tributário, à semelhança do que ocorreu por ocasião da fiscalização, novamente a empresa foi
prejudicada.
43.1.
No curso da Diligência Fiscal, foi solicitada a apresentação de documentos e a
empresa, por sua vez, envidou esforços no intuito de atender às exigências fiscais submetendo à
apreciação da Fiscalização os documentos que possuía sob seus cuidados. Informou, outrossim,
que precisava de mais tempo para a apresentação de todos os documentos solicitados, pois
dependia de terceiros, inclusive bancos para a reunião de todos eles.
43.2.
Foram formulados pedidos de dilação de prazo. Entretanto, a Fiscalização
apresentou o Relatório de Conclusão antes mesmo que os bancos fornecessem à empresa parte
da documentação solicitada, o que acabou por acarretar violação ao seu direito de defesa.
43.3.
Sendo assim, neste ato a Impugnante apresenta os documentos anexos, requerendo
sejam os mesmos considerados pela Fiscalização. Mister se faz observar e esclarecer que a
documentação apresentada nesta manifestação não se trata de fatos novos e sim de fatos já
descritos e demonstrados anteriormente à Fiscalização.
43.3.1.
A análise da referida documentação é imprescindível, para que, à semelhança do
que ocorreu com os créditos considerados comprovados, outros valores sejam também
considerados e excluídos da apuração do crédito tributário.
43.3.2.
Desta forma, em que pese o encerramento da diligência fiscal e as conclusões da
Fiscalização, a empresa discorda do encerramento da diligência, entendendo ser medida de rigor
e também de justiça na busca da verdade real a continuidade da diligência fiscal com a concessão
de prazo complementar de 30 (trinta) dias para a apresentação dos demais documentos.
Mérito
Dos livros da Contabilidade (Razão e Diário)
44.

Em relação aos livros e à escrituração contábil, discorda a Impugnante da maneira
como os mesmos foram analisados. Não há que se falar em aplicação ou manutenção de multa,
afinal a mesma, em nenhum momento, recusou-se a colaborar com a Fiscalização, tanto que de
boa-fé apresentou a documentação solicitada, notadamente os livros físicos, sendo importante
ponderar que questões de aspecto meramente formal não podem suplantar a manifestação do
contribuinte. A multa aplicada deve ser afastada, reportando-se a requerente aos termos da
impugnação outrora apresentada.
Item IV – a) Termo de Constatação Fiscal
45.

Analisando-se o relatório, afere-se que a Fiscalização considerou como não
justificados os seguintes valores:
17/01/2008 = Transferência Bancária R$ 35.000,00
17/01/2008 = Transferência Bancária R$ 86.460,00
14/02/2008 = Transferência Bancária R$ 97.000,00
Fl. 5719
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 54 da Resolução n.o 1402-001.406 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723022/2013-01

27/03/2008 = Transferência Bancária R$ 120.000,00
45.1.
Ocorre que referidos valores não compuseram a receita da empresa. Na realidade,
referidos valores correspondem à transferência de recursos oriundos de créditos bancários. Para
comprovação de tal assertiva, necessária era a continuidade da Diligência Fiscal com a
concessão de mais prazo à requerente, uma vez que o Banco do Brasil S/A ainda não atendeu à
solicitação.
45.1.1.
Conforme documento anexo, em data de 11/08/2017, a Impugnante novamente
requereu os extratos bancários e os contratos de conta garantida referente à conta bancária n.o
1105-3 no período entre 2007 e 2008. Logo, não há dúvidas de que o encerramento da diligência
acarretou violação ao direito de defesa da empresa, constituindo-se crédito tributário de maneira
indevida.
45.2.
Importante considerar que a empresa não pode ser prejudicada e penalizada
quando a documentação encontra-se em poder da instituição bancária. Assim sendo, a requerente
discorda das conclusões da Fiscalização sobre os valores acima, tendo em vista que os mesmos
não são receita.
Item IV – b) Termo de Constatação Fiscal
46.

Analisando-se o relatório, denota-se que a Fiscalização deu como comprovada e
registrada as origens dos créditos com a exclusão da apuração do crédito tributário no montante
de R$ 582.800,00. Conforme já mencionado anteriormente, o acolhimento da documentação para
comprovação da origem dos créditos importa no reconhecimento explícito do erro crasso
cometido por ocasião do encerramento dos trabalhos de fiscalização.
Item IV – e) Termo da Constação Fiscal
47.

A Fiscalização deu como comprovada e registrada parcialmente as origens dos
créditos, excluindo da apuração do crédito tributário o montante de R$ 562.800,00. O
reconhecimento foi parcial, entretanto, deveria ter sido total, uma vez que os outros créditos
também possuem origem comprovada, conforme já abordado na impugnação. A título
exemplificativo citamos os valores abaixo:
• 30/04/2008 – Itau – Depósito em cheque = R$ 17.294,12
Refere-se à NF 18860 que segue anexa, datada de 28/04/2008, no valor de
R$ 24.684,12, registrada no livro diário anexo na página 248, tendo sido
recebida em 02 (duas) parcelas, uma no valor de R$ 7.400,00 em
22/04/2008, e outra no valor de R$ 17.294,12 conforme recibo anexo.
• 13/05/2008 – Itau – Depósito em cheque = R$ 13.000,00
Refere-se à venda do veículo POLO de propriedade da empresa, conforme
certificado de Registro de Veículo que segue anexo, a autorização de
transferência do Veículo ao Sr. Carlos Alves dos Santos Automóveis,
devidamente assinadas e registrada em cartório em data de 15/08/2008,
escriturada no livro diário - página 293 e na baixado ativo na página 351,
conforme documentos anexos.
• 14/05/2008 – Itau TED Rossana Figueiredo Costa = R$ 5.369,21
Refere-se à operação de venda, NF 19016 que segue anexa datada de
10/06/2008 no valor de R$ 15.211,25, registrada no livro diário na página
369 que segue anexa, tendo sido recebida em três parcelas, uma no valor de
Fl. 5720
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 55 da Resolução n.o 1402-001.406 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723022/2013-01

R$ 5.369,21 em 03/07/2008, outra no valor de R$ 6.472,83 em 10/07/2008 e
a acima apontada quando da celebração do negócio.
• 29/05/2008 – Itau TED Edson Ortega = R$ 16.000,00
Refere-se a um depósito efetuado pelo Sr. Edson Ortega (Diretor da
empresa) para ajudar na liquidez, tendo este valor sido devolvido ao mesmo
no dia útil seguinte, qual seja: 02/06/2008, conforme comprova o extrato
anexo e o registro no livro diário na página 327 e o próprio documento de
transferência ao banco, ambos anexados à manifestação.
• 26/06/2008 – Itau TEC Depósito em cheque = R$ 32.184,94
Refere-se à operação de venda, conforme NF 4619 anexa datada de
15/04/2008 no valor de R$ 164.067,16, registrada no livro diário nas páginas
227 e 435, tendo sido recebida uma parcela no valor de R$ 127.616,47 em
23/03/2009, e a acima apontada, conforme documentos anexos.
• 15/07/2008 – Itau TED Edson Ortega = R$ 14.000,00
Refere-se a um depósito efetuado pelo Sr. Edson Ortega ( Diretor da
empresa), para ajudar na liquidez , tendo este valor sido devolvido logo em
seguida, 13/07/2008, sendo o depósito total de R$ 35.827,83, composto por
devolução de R$ 14.013,50 e outros de R$ 3.626,00 e R$ 18.188,33
conforme comprova o extrato em anexo e o registro no livro diário a pagina
465 em anexo.
• 21/07/2008 – Real TED = R$ 55.000,00
Refere-se à um depósito efetuado pelo Sr. Edson Ortega (Diretor da
empresa), para ajudar na liquidez , tendo este valor sido devolvido logo em
seguida, 23/07/2008, conforme comprova o extrato em anexo e o registro no
livro diário a pagina 462 em anexo.
• 22/07/2008 – Brasil - TED = R$ 64.600,00
Refere-se à operação de venda, conforme NF 4649 anexa datada de
10/06/2008 no importe de R$ 69.687,34, registrada no livro diário nas
páginas 359 e 462.
• 23/07/2008 – Real Cobrança = R$ 750.000,00
Refere- se à créditos obtidos de uma conta garantida, cujo contrato anexo
evidencia a data de abertura de crédito em 21/07/2008, sendo que parte de
utilização deste credito se deu somente dois dias posteriores, e não anteriores
como diz a Fiscalização em sua diligência, logo, a documentação não foi
analisada corretamente. A requerente anexa à manifestação o contrato
celebrado e o registro da operação no diário nas páginas 468 e 471.
• 31/07/2008 – Itau – Depósito em cheque = R$ 15.000,00
Refere-se à operação de venda, conforme NF 4677 anexa datada de
15/05/2008 no valor de R$ 76.000,00, registrada no livro diário na página
280, tendo sido recebida em 05 (cinco) parcelas, a acima apontada e R$
13.000,00 em 22/04/2008; R$ 13.0000,00 em 28/04/2008; R$ 25.000,00 em
Fl. 5721
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 56 da Resolução n.o 1402-001.406 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723022/2013-01

26/05/2008; R$ 10.000,00 em 17/07/2008 , conforme extratos que seguem
anexos.
• 01/09/2008 – Real – TED = R$ 48.500,00
Refere- se à empréstimo da Sra. Claudia M. Metene para ajudar na Liquidez
da empresa, conforme pode ser notado no próprio extrato do banco Real,
onde o depósito aparece identificado com o CPF no 028.309.588,10,
pertencente à Sra. Claudia. A devolução, ocorreu em 29/03/2010, conforme
recibo anexo.
• 30/09/2008 – Fibra – TED recebida via PAG = R$ 113.508,32
Refere-se à operação de venda, conforme NF 4797 anexada datada de
16/07/2008 no valor de R$ 32.430,95 e NF 4796 datada de 16/07/2008 no
valor de R$ 81.077,37, registradas no livro diário na página 454.
• 12/11/2008 – Real – TED = R$ 20.000,00
Refere- se à empréstimo da CMM Fashion Ltda, representada pela
proprietária a Sra. Claudia M. Metene para ajudar na Liquidez da empresa,
conforme pode ser notado no próprio extrato do banco Real, onde o depósito
aparece identificado com o CNPJ no 04.670.627/0001-00, pertencente à
referida empresa. A devolução, ocorreu em 29/07/2009, conforme recibo
anexo.
• 24/11/2008 – Real – TED = R$ 14.000,00
Refere- se à empréstimo da CMM Fashion Ltda, representada pela
proprietária a Sra. Claudia M. Metene, para ajudar na Liquidez da empresa,
conforme pode ser notado no próprio extrato do banco Real, onde o depósito
aparece identificado com o CNPJ no 04.670.627/0001-00, pertencente à
empresa. A devolução, ocorreu em 15/06/2010, conforme recibo anexo.
Item V – a) do Termo de Constatação Fiscal
48.

Novamente houve o acolhimento parcial da documentação. A Fiscalização deu
como comprovada e registrada as origens dos créditos, excluindo da apuração do crédito
tributário o montante de R$ 477.247,62. Entretanto, à semelhança do tópico anterior, novamente
equivocou-se a Fiscalização ao não excluir da apuração do crédito tributário os outros créditos
que também possuem origem comprovada, conforme abaixo:
• 11/01/2008 – Itau – Depósito em cheque = R$ 20.076,00
Refere-se à NF 421 da Empresa Revestelar Serviços, empresa ligada à
Recoma, datada de 15/01/2008, no valor de R$ 21.000,00, registrada no
livro diário na página 21, tendo sido recebida em parcela única de R$
20.076,00 com o abatimento no valor de R$ 924,00 em retenção para a
Seguridade Social conforme duplicatas, extrato de lançamento e extrato
bancário que seguem anexos.
• 01/02/2008 – Itau – Depósito em dinheiro = R$ 60.000,00
Refere-se à depósito bancário realizado para cobertura de liquidez na conta
da Recoma e devolvido em seguida no dia 07/02/2008 em cheque no 023300,
conforme extrato bancário anexo.
Fl. 5722
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 57 da Resolução n.o 1402-001.406 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723022/2013-01

• 07/05/2008 – Itau – Desconto Duplicatas = R$ 34.910,15
Refere-se à NF 4651 datada de 14/05/2008 no valor de R$ 61.200,00
registrada no livro diário na página 276, tendo sido recebido parcialmente o
valor de R$ 36.720,00 conforme duplicatas e extrato bancário que seguem
anexos.
• 14/05/2008 – Itau – TED 409.7335 AMBAR AG EVE = R$ 5.000,00
Refere-se à NF 19097 datada de 30/06/2008 no valor de R$ 9.909,54
registrada no livro diário nas páginas 402 e 378, tendo sido recebido
parcialmente o valor de R$ 5.000,00 pela duplicata 39303/A em 14/05/2008,
conforme duplicata e extrato bancário que segem anexos.
• 10/07/2008 – Itau – TED 237.3232 RENASCE PARK = R$ 69.813,17
Refere-se à NF 19034 datada de 12/06/2008 no valor de R$ 116.355,28
registrada no livro diário na página 373, tendo sido recebido parcialmente o
valor de R$ 69.813,17 pela duplicata 19034 em 10/07/2008 conforme
duplicata e extrato bancário anexos.
• 16/07/2008 – Itau – Depósito em dinheiro = R$ 30.000,00
Refere-se a depósito bancário realizado para cobertura de liquidez na conta
da Recoma e devolvido em seguida no dia 18/07/2008, conforme extrato
bancário anexo.
• 29/08/2008 – Santander – CRED D REFERENTE PROCESSO ACR = R$
26.395,62
Refere-se à lançamento de acerto com a entrada em 29/08/2008 e estorno de
lançamento do próprio banco em 02/09/2008, conforme pode ser averiguado
no extrato bancário anexo.
• 14/10/2008 – Itau – TEC Dep Cheque = R$ 9.000,00
Refere-se à NF 19644 datada de 27/11/2008 no valor de R$ 12.480,00,
registrada no livro diário na página 770, tendo sido recebida em 02 (duas)
parcelas, uma no valor de R$ 9.235,20 em 14/10/2008 e outra no valor de R$
18,80 em mesma data conforme duplicatas e extrato bancário anexos.
• 10/12/2008 – Real – TED = R$ 82.000,00
Refere- se à empréstimo da CMM Fashion Ltda, representada pela
proprietária a Sra. Claudia M. Metene para ajudar na Liquidez da empresa.
A devolução, ocorreu em 29/07/2009, conforme recibo anexo.
• 15/12/2008 – Real – TED = R$ 14.000,00
Refere- se a empréstimo da CMM Fashion Ltda, representada pelo
proprietária a Sra.Claudia M. Metene para ajudar na Liquidez da empresa,
conforme pode ser notado no próprio extrato do banco Real, onde o depósito
aparece identificado com o CNPJ n. 04.670.627/0001-00, pertencente à
referida empresa. A devolução, ocorreu em 15/06/2010, conforme recibo
anexo.
• 30/12/2008 – Brasil – 632 – Ordem bancária = R$ 54.365,80
Fl. 5723
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 58 da Resolução n.o 1402-001.406 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723022/2013-01

Refere-se à NF 4980 datada de 19/12/2008 no valor de R$ 56.631,15,
registrada no livro diário na página 797, tendo sido recebida em parcela
única, no valor de R$54.365,80 em 30/12/2008, conforme duplicata e extrato
bancário anexos.
Considerações finais e reiteração da impugnação e do aditamento
49.

A requerente discorda da maneira como a documentação foi analisada, tendo
Fiscalização desconsiderado documentos hábeis e idôneos à comprovação da origem dos
créditos, o que teria importado na extinção do crédito tributário ou ainda na redução do valor
total apurado em detrimento da empresa. Por ser oportuno, a requerente reitera todos os termos,
argumentos, fundamentos e pedidos consignados em sua impugnação, bem como no aditamento
apresentado.
50.

Quanto ao aditamento, a Fiscalização afirma em seu relatório que
“No curso do procedimento de diligência fiscal o contribuinte fez apresentar
o requerimento juntado ao presente processo (e-fls. 1347/1453), através do qual
solicita, dentre outras providências, o aditamento da impugnação com a juntada aos
autos de novos fatos e argumentos contra a lavratura do auto de infração.
Os fatos novos não foram objeto de análise na diligência fiscal.”
50.1.
Também por esse aspecto a Impugnante foi prejudicada, tendo o seu direito de
defesa cerceado. A requerente apresentou os documentos solicitados pela Fiscalização, e, na
mesma petição de juntada de documentos, além de reiterar a defesa outrora apresentada em todos
os seus termos, fundamentos e pedidos, também complementou seus argumentos de defesa
justamente para questionar o descumprimento do Mandado de Procedimento Fiscal, o qual
estabelecia que a fiscalização abrangeria IRPJ, PIS/Pasep e Cofins, enquanto a Fiscalização, em
total desacordo, estendeu a fiscalização para a CSLL.
50.2.
Os argumentos apresentados pela Impugnante deveriam ter sido analisados e
considerados. Logo, o Relatório de Diligência Fiscal, ao ignorar a argumentação e pedido
formulados no aditamento apresentado, configura violação ao direito de defesa.
50.3.
Portanto, de rigor seja afastado o encerramento da diligência, determinando-se à
Fiscalização que proceda à continuidade da diligência para análise desta manifestação e dos
documentos a ela anexados, bem como para que sejam considerados os argumentos apresentados
pela requerente quanto ao descumprimento do MPF.
Pedidos
51.

Alfim, pede e requer
“Pelo exposto, requer seja acolhida a questão preliminar para o fim de
afastar o encerramento da diligência e determinar ao Sr. Auditor Fiscal que dê
continuidade à Diligência Fiscal, procedendo à análise dos argumentos contidos
no aditamento e da documentação anexada a esta manifestação, bem como
concedendo prazo de 30 (trinta) dias para que a empresa possa complementar a
documentação solicitada junto aos bancos, garantindo-se assim à requerente o
exercício pleno do seu direito de defesa.
Caso não seja esse o entendimento, no mérito requer seja afastada a
conclusão em relação aos créditos não considerados, acolhendo-se a presente
Fl. 5724
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 59 da Resolução n.o 1402-001.406 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723022/2013-01

manifestação e os documentos a ela anexados para excluir da apuração do
crédito tributário todos os créditos.
Requer, outrossim, seja o aditamento, bem como a presente manifestação e
os documentos a ela anexados considerados como parte integrante da
impugnação.
Requer, outrossim, seja a impugnação julgada totalmente procedente, por
ser medida da mais lídima JUSTIÇA!!!”

Fl. 5725
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 60 da Resolução n.o 1402-001.406 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723022/2013-01

Do Acórdão de Impugnação

O Acórdão de Impugnação no 16-80.471 - 3a Turma da DRJ/SPO considerou a
Impugnação Procedente em Parte, conforme a seguinte ementa:
"ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL
-
MPF.
POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO E ALTERAÇÃO.
As alterações no Mandado de Procedimento Fiscal, decorrentes de
prorrogação de prazo, inclusão, exclusão ou substituição de
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil responsável pela
execução ou supervisão, bem como as alterações relativas a tributos
a serem examinados e a período de apuração, possuem previsão
expressa.
O Mandado de Procedimento Fiscal pode ser prorrogado tantas
vezes quanto necessárias.
O Mandado de Procedimento Fiscal é mero instrumento de controle
administrativo, pelo que eventual irregularidade em sua emissão, o
que sequer se confirma no caso, não acarreta nulidade de
lançamento.
PRAZO PARA CONCLUSÃO DE LITÍGIO. INEXISTÊNCIA DE
PREVISÃO DE EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA
Inexiste previsão legal que autorize a extinção de obrigação
tributária devidamente formalizada em função da mera demora da
autoridade administrativa em concluir o litígio instaurado em
procedimento administrativo fiscal.
PRAZO PARA RESPOSTA À INTIMAÇÃO. OBSERVÂNCIA
DOS PRAZOS LEGAIS.
Não ocorre cerceamento de defesa quando são observados os
prazos estabelecidos na legislação para apresentação de respostas
às intimações.
LANÇAMENTO
BASEADO
EM
PRESUNÇÕES.
INOCORRÊNCIA DE NULIDADE.
Improcede a arguição de nulidade de lançamento tributário
supostamente baseado em presunções, quando verificado que a
autoridade lançadora se valeu de dados constantes dos sistemas da
RFB, de dados coletados da própria empresa autuada, da sua
contabilidade e documentos fiscais, demonstrando que a
Fiscalização formou seu convencimento sobre as infrações
apontadas com base em farto conjunto probatório.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Fl. 5726
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 61 da Resolução n.o 1402-001.406 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723022/2013-01

Não se configura cerceamento do direito de defesa quando foi dado
ciência da diligência requerida pela autoridade julgadora de
primeira instância, bem como oportunidade para manifestar-se
sobre as conclusões dos trabalhos fiscais; foram respondidas as
teses de defesa apresentadas na impugnação; e foi dado ciência da
decisão a quo, facultando-lhe recolher ou recorrer do crédito
tributário mantido.
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA.
PRESCINDIBILIDADE.
INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos os elementos de convicção necessários
à adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido
de diligência ou perícia.
MATÉRIA
NÃO
SUSCITADA
NA
IMPUGNAÇÃO.
PRECLUSÃO.
Considera-se como não impugnada a parte do lançamento em
relação a qual o sujeito passivo não se manifesta expressamente na
ocasião oportuna, ocorrendo a preclusão do direito à sua
contestação em momento posterior.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
DECADÊNCIA. PRAZO GERAL DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO
NACIONAL.
Não havendo pagamento antecipado pelo contribuinte é cabível o
lançamento direto, e o prazo decadencial rege-se pela regra geral
do Código Tributário Nacional.
ARQUIVOS DIGITAIS. NÃO APRESENTAÇÃO. MULTA.
Após intimação do contribuinte, é cabível multa pela não
apresentação dos arquivos digitais na forma prevista na legislação
tributária.
INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE
OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
Os juros de mora incidem sobre a totalidade do crédito tributário,
do qual faz parte a multa lançada de ofício.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL. DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Configuram omissão de receita, por presunção legal, os valores não
contabilizados, creditados em conta de depósito mantida em
instituição financeira, em relação aos quais o titular, regularmente
Fl. 5727
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 62 da Resolução n.o 1402-001.406 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723022/2013-01

intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
Comprovada a origem dos recursos, estes devem ser excluídos da
base de cálculo do crédito tributário constituído.
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
RECEITAS
NÃO
CONTABILIZADAS.
Presume-se
omissão
de
receitas
quando
a
contribuinte,
devidamente intimada e reintimada, não consegue justificar nem
comprovar, com sua escrituração e documentos hábeis, o motivo de
valores contabilizados a débito da conta de “Clientes” terem sido
feitos em contrapartida a contas do ativo circulante, reduzindo-as, e
não contra receitas, como seria o procedimento contábil padrão.
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
RECEITAS
NÃO
CONTABILIZADAS.
Cabível a exigência do imposto quando constatada a omissão de
receitas pela falta ou insuficiência de contabilização.
CUSTOS/DESPESAS
OPERACIONAIS.
NÃO
COMPROVAÇÃO. INDEDUTIBILIDADE.
Não
sendo
comprovada
a
existência
de
custos/despesas
operacionais, tais devem ser glosados e compor a base de cálculo
do tributo.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. GLOSA.
Correta a glosa de compensação de prejuízo fiscal quando
verificado que não existe saldo acumulado de períodos anteriores.
MULTA QUALIFICADA. NÃO COMPROVAÇÃO DE DOLO.
IMPROCEDÊNCIA.
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si
só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária
a comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n°
4.502/64.
MULTA QUALIFICADA. DOLO. PROCEDÊNCIA.
Qualifica-se a multa quando verificada ação ou omissão dolosa
tendente a impedir, por parte da autoridade fazendária, as
circunstâncias matérias do fato gerador.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
A decisão proferida no lançamento principal é aplicável aos demais
lançamentos reflexivos, face à relação de causa e efeito que os
vincula.
ACÓRDÃO. CRÉDITO EXONERADO. LIMITE. RECURSO DE
OFÍCIO.
Fl. 5728
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 63 da Resolução n.o 1402-001.406 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723022/2013-01

Em razão de a parcela exonerada ter ultrapassado R$ 2.500.000,00,
deve ser o Acórdão levado à apreciação do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) em grau de recurso de
oficio."

Transcreve-se a seguir a conclusão do supracitado acórdão:

"122.
Pelo exposto, e em síntese, são essas as exclusões da base de
cálculo dos tributos:

AC 2008 Exclusão "Item IV" (R$) Exclusão "Item V" (R$) Total Exclusões (R$)
Jan
0,00
20.076,00
Fev
337.800,00
15.123,16
Mar
337.800,00
0,00
1o Trim
675.600,00
35.199,16
710.799,16
Abr
0,00
72.880,54
Mai
0,00
32.900,00
Jun
0,00
0,00
2o Trim
0,00
105.780,54
105.780,54
Jul
0,00
8.221,80
Ago
0,00
12.371,92
Set
113.508,32
7.140,02
3o Trim
113.508,32
27.733,74
141.242,06
Out
0,00
5.497,76
Nov
225.000,00
321.401,55
Dez
245.000,00
0,00
4o Trim
470.000,00
326.899,31
796.899,31

No que respeita ao IRPJ, excluídas as receitas supra e feitos os ajustes pertinentes quanto
ao crédito tributário originalmente lançado, com seu quantum reproduzido na primeira tabela
infra (e-fls. 643/663), incluída a compensação de prejuízos acumulados em exercícios anteriores
e a redução da multa qualificada para o percentual de 75% ”(setenta e cinco por cento) no que
respeita às infrações “002” e “004”do Auto de Infração, infrações “I”, “II”, “IV” e “V” conforme
referido neste Acórdão, mantida a qualificação da multa no que respeita às infrações “001” e
“003” do Auto de Infração, infrações “III” e “VI” conforme referido neste Acórdão, obtém-se os
resultados das tabelas seguintes, infra:

Fl. 5729
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 64 da Resolução n.o 1402-001.406 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723022/2013-01

IRPJ

1o Trim
BC lançamento (R$) Exclusões (R$)
1
60.015,89
0,00
60.015,89
2
1.531.520,44
710.799,16
820.721,28
3
0,00
0,00
0,00

1.591.536,33
710.799,16
880.737,17

2o Trim

1
559.437,36
0,00
559.437,36
2
304.996,39
105.780,54
199.215,85
3
0,00
0,00
0,00

864.433,75
105.780,54
758.653,21

3o Trim

1
3.109.717,53
0,00 3.109.717,53
2
1.561.744,12
141.242,06 1.420.502,06
3
0,00
0,00
0,00

4.671.461,65
141.242,06 4.530.219,59

4o Trim

1
0,00
0,00
0,00
2
2.034.873,93
796.899,31 1.237.974,62
3
2.970.000,00
0,00 2.970.000,00

5.004.873,93
796.899,31 4.207.974,62
Comp ind
319.589,67
0,00
319.589,67

IRPJ APÓS CÁLCULO (R$)
1o Trim
2o Trim
3o Trim
4o Trim
Resultado das ativ
-42.013,16 -78.588,40
-57.863,87
0,00
Lançamento
1.591.536,33 864.433,75 4.671.461,65 5.004.873,93
Exclusão
710.799,16 105.780,54
141.242,06
796.899,31
Novo valor tributável
838.724,01 680.064,81 4.472.355,72 4.207.974,62
Prej período ante comp
251.617,20 204.019,44
876.770,51
0,00
Base cálculo
587.106,81 476.045,37 3.595.585,21 4.207.974,62
Imp (15%) (1)
88.066,02 71.406,81
539.337,78
631.196,19
Saldo prej acum
1.080.789,96 876.770,51
0,00
0,00

Adicional

Lucro Real Decl
0,00
0,00
0,00
745.709,22
Valor apurado
587.106,81 476.045,37 3.595.585,21 4.527.564,29
Parcela não suj adic
60.000,00 60.000,00
60.000,00
60.000,00
BC Adicional
527.106,81 416.045,37 3.535.585,21 5.213.273,51
Aliq (10%)

Adicional tot
52.710,68 41.604,54
353.558,52
521.327,35
Adic Decl
0,00
0,00
0,00
68.570,92
Imp devido (2)
52.710,68 41.604,54
353.558,52
452.756,43

Fl. 5730
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 65 da Resolução n.o 1402-001.406 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723022/2013-01

TRIBUTO MANTIDO (R$) (1) + (2)
140.776,70 113.011,34
892.896,30 1.083.952,62

TRIBUTO SUJEITO À MULTA DE 75%
131.183,78 29.675,81
279.977,83
318.895,90
TRIBUTO SUJEITO À MULTA DE 150%
9.592,92 83.335,53
612.918,47
765.056,73

MULTA DE OFÍCIO (R$) (3)

75%
98.387,84 22.256,86
209.983,37
239.171,92
150%
14.389,38 125.003,29
919.377,71 1.147.585,09

TOTAL MANTIDO (R$) (1) + (2) + (3)
253.553,92 260.271,49 2.022.257,38 2.470.709,64

IRPJ
1o Trim
2o Trim
3o trim
4o Trim
4o Trim (Comp Ind) (R$)
Principal lançado (R$)
265.166,55 131.522,93
989.450,30 1.251.218,48
79.897,42 2.717.255,68
Total lançado (R$)
662.916,38 328.807,33 2.473.625,75 3.128.046,20
139.820,49 6.733.216,15
Principal mantido (R$)
140.776,70 113.011,34
892.896,30 1.083.952,62
79.897,42 2.310.534,39
Total mantido (R$)
253.553,92 260.271,49 2.022.257,38 2.470.709,64
139.820,49 5.146.612,92
Principal exonerado (R$) 124.389,85 18.511,59
96.554,00
167.265,86
0,00
406.721,29
Total exonerado (R$)
409.362,46 68.535,84
451.368,37
657.336,56
0,00 1.586.603,23

No que respeita à CSLL, excluídas as receitas supra e feitos os ajustes pertinentes quanto
ao crédito tributário originalmente lançado, com seu quantum reproduzido na primeira tabela
infra (e-fls. 664/682), incluída a compensação de bases de cálculo negativas de exercícios
anteriores e a redução da multa qualificada para o percentual de 75% (setenta e cinco por cento),
no que respeita às infrações “002” e “004”do Auto de Infração, infrações “I”, “II”, “IV” e “V”
conforme referido neste Acórdão, mantida a qualificação da multa no que respeita às infrações
“001” e “003” do Auto de Infração, infrações “III” e “VI” conforme referido neste Acórdão,
obtém-se os resultados das tabelas seguintes, infra. A base de cálculo é a mesma para o IRPJ.

CSLL APÓS CÁLCULO (R$)
1o Trim
2o Trim
3o Trim
4o Trim
Resultado das ativ
-42.013,16 -78.588,40
-57.863,87
0,00
Lançamento
1.591.536,33 864.433,75 4.671.461,65 5.004.873,93
Exclusão
710.799,16 105.780,54
141.242,06
796.899,31
Novo valor tributável
838.724,01 680.064,81 4.472.355,72 4.207.974,62
Prej período ante comp
251.617,20 204.019,44
883.529,76
0,00
Base cálculo
587.106,81 476.045,37 3.588.825,96 4.207.974,62
Cont (9%) (1)
52.839,61 42.844,08
322.994,34
378.717,72
Saldo prej acum
1.087.549,21 883.529,76
0,00
0,00
Fl. 5731
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 66 da Resolução n.o 1402-001.406 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723022/2013-01

TRIBUTO MANTIDO (R$)

TRIBUTO SUJEITO À MULTA DE 75%
49.238,97 11.250,49
101.278,56
111.417,72
TRIBUTO SUJEITO À MULTA DE 150%
3.600,64 31.593,59
221.715,78
267.300,00

MULTA DE OFÍCIO (R$)

75%
36.929,23
8.437,87
75.958,92
83.563,29
150%
5.400,96 47.390,39
332.573,66
400.950,00

TOTAL MANTIDO (R$)
95.169,80 98.672,34
731.526,92
863.231,00

CSLL
1o Trim
2o Trim
3o trim
4o Trim
4o Trim (Comp Ind) (R$)
Principal lançado (R$)
97.619,96 49.508,26
357.753,77
450.438,65
28.763,07
984.083,71
Total lançado (R$)
244.049,90 123.770,65
894.384,43 1.126.096,63
50.335,37 2.438.636,98
Principal mantido (R$)
52.839,61 42.844,08
322.994,34
378.717,72
28.763,07
826.158,82
Total mantido (R$)
95.169,80 98.672,34
731.526,92
863.231,00
50.335,37 1.838.935,43
Principal exonerado (R$) 44.780,35
6.664,18
34.759,43
71.720,93
0,00
157.924,89
Total exonerado (R$)
148.880,10 25.098,31
162.857,51
262.865,63
0,00
599.701,55

No que respeita à Cofins, excluídas as receitas supra e feitos os ajustes pertinentes quanto
ao crédito tributário originalmente lançado, com seu quantum reproduzido na primeira tabela
infra (e-fls. 683/688) e a redução da multa qualificada para o percentual de 75% (setenta e cinco
por cento), no que respeita às infrações “002” do Auto de Infração, infrações “II”, “IV” e “V”
conforme referido neste Acórdão, mantida a qualificação da multa no que respeita às infrações
“001do Auto de Infração, infrações “III” conforme referido neste Acórdão, obtém-se os
resultados das tabelas seguintes, infra.

Cofins
Base ajustada
(R$)
Cofins (R$)
Tributo multa 75%
(R$)
Multa ofício 75%
(R$)
Trib multa 150%
(R$)
Multa de ofício
(150%)
AC 2008

Jan
415.638,44
31.588,52
28.363,08
21.272,31
3.225,44
4.838,16
Fev
327.001,77
24.852,13
23.858,64
17.893,98
993,49
1.490,24
Fl. 5732
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 67 da Resolução n.o 1402-001.406 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723022/2013-01

Mar
138.096,96
10.495,37
10.153,13
7.614,84
342,24
513,36
Abr
207.007,47
15.732,57
0,00
0,00
15.732,57
23.598,85
Mai
151.684,43
11.528,02
11.528,02
8.646,01
0,00
0,00
Jun
399.961,31
30.397,06
4.979,82
3.734,87
25.417,24
38.125,86
Jul
2.775.293,96 210.922,34
79.762,20
59.821,65
131.160,14
196.740,22
Ago
1.452.526,31 110.392,00
9.319,13
6.989,35
101.072,87
151.609,30
Set
302.399,32
22.982,35
18.876,83
14.157,62
4.105,52
6.158,28
Out
119.416,65
9.075,67
9.075,67
6.806,75
0,00
0,00
Nov
200.178,63
15.213,58
15.213,58
11.410,18
0,00
0,00
Dez
918.379,34
69.796,83
69.796,83
52.347,62
0,00
0,00

Cofins
Princ lançado
(R$)
Total lançado (R$)
Principal mantido
(R$)
Total mantido (R$)
Principal exonerado
(R$)
Total exonerado (R$)
Jan
33.114,30
82.785,75
31.588,52
57.698,99
1.525,78
25.086,76
Fev
51.674,29
129.185,73
24.852,13
44.236,36
26.822,16
84.949,37
Mar
36.168,17
90.420,43
10.495,37
18.623,58
25.672,80
71.796,85
Abr
21.271,49
53.178,73
15.732,57
39.331,42
5.538,92
13.847,31
Mai
14.028,42
35.071,05
11.528,02
20.174,03
2.500,40
14.897,02
Jun
30.397,06
75.992,65
30.397,06
72.257,78
0,00
3.734,87
Jul
211.547,20
528.868,00
210.922,34
467.484,20
624,86
61.383,80
Ago
111.332,27
278.330,68
110.392,00
268.990,65
940,27
9.340,03
Set
32.151,62
80.379,05
22.982,35
43.298,25
9.169,27
37.080,80
Out
9.493,50
23.733,75
9.075,67
15.882,41
417,83
7.851,34
Nov
56.740,09
141.850,23
15.213,58
26.623,76
41.526,51
115.226,47
Dez
88.416,83
221.042,08
69.796,83
122.144,45
18.620,00
98.897,63

544.092,24

No que respeita ao PIS/Pasep, excluídas as receitas supra e feitos os ajustes pertinentes
quanto ao crédito tributário originalmente lançado, com seu quantum reproduzido na primeira
tabela infra (e-fls. 689/696) e a redução da multa qualificada para o percentual de 75% (setenta e
cinco por cento), obtém-se o resultado da segunda tabela infra:

PIS
Base ajustada
(R$)
PIS (R$)
Tributo multa 75%
(R$)
Multa ofício 75%
(R$)
Trib multa 150% (R$)
Multa de ofício 150%
(R$)
Fl. 5733
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 68 da Resolução n.o 1402-001.406 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723022/2013-01

Jan
415.638,44
6.858,03
6.157,77
4.618,33
700,26
1.050,39
Fev
327.001,77
5.395,53
5.179,84
3.884,88
215,69
323,54
Mar
138.096,96
2.278,60
2.204,30
1.653,22
74,30
111,45
Abr
207.007,47
3.415,62
0,00
0,00
3.415,62
5.123,43
Mai
151.684,43
2.502,79
2.502,79
1.877,09
0,00
0,00
Jun
399.961,31
6.599,36
1.081,15
810,86
5.518,22
8.277,32
Jul
2.775.293,96
45.792,35
17.316,79
12.987,59
28.475,56
42.713,34
Ago
1.452.526,31
23.966,68
2.023,23
1.517,42
21.943,45
32.915,18
Set
302.399,32
4.989,59
4.098,26
3.073,69
891,33
1.337,00
Out
119.416,65
1.970,37
1.970,37
1.477,78
0,00
0,00
Nov
200.178,63
3.302,95
3.302,95
2.477,21
0,00
0,00
Dez
918.379,34
15.153,26
15.153,26
11.364,94
0,00
0,00

PIS
Princ lançado
(R$)
Total lançado (R$)
Principal mantido
(R$)
Total mantido (R$)
Principal exonerado
(R$)
Total exonerado (R$)
Jan
7.189,29
17.973,23
6.858,03
12.526,75
331,26
5.446,48
Fev
11.218,76
28.046,90
5.395,53
9.603,95
5.823,23
18.442,95
Mar
7.852,30
19.630,75
2.278,60
4.043,28
5.573,70
15.587,47
Abr
4.618,15
11.545,38
3.415,62
8.539,06
1.202,53
3.006,32
Mai
3.045,64
7.614,10
2.502,79
4.379,89
542,85
3.234,21
Jun
6.599,36
16.498,40
6.599,36
15.687,55
0,00
810,85
Jul
45.928,01
114.820,03
45.792,35
101.493,28
135,66
13.326,75
Ago
24.170,82
60.427,05
23.966,68
58.399,29
204,14
2.027,76
Set
6.980,29
17.450,73
4.989,59
9.400,28
1.990,70
8.050,45
Out
2.061,09
5.152,73
1.970,37
3.448,16
90,72
1.704,57
Nov
12.318,57
30.796,43
3.302,95
5.780,16
9.015,62
25.016,27
Dez
19.195,76
47.989,40
15.153,26
26.518,20
4.042,50
21.471,20

118.125,30

No que respeita à multa pela omissão na entrega dos arquivos digitais, excluídas as
receitas supra e feitos os ajustes pertinentes quanto ao crédito tributário lançado (e-fls. 640/642):
Base de Cálculo Ajustada
(R$)

Total mantido
(R$)
Total exonerado
(R$)
38.046.927,86

190.234,64
8.773,60
122.1.
Ainda, diga-se que não foram efetuados ajustes no sistema “Sapli”, em face de
não haver subsistido saldo de “prejuízos acumulados de períodos anteriores”, nem “base negativa
de CSLL acumulada de períodos anteriores”.
123.

Em conclusão, voto pela procedência parcial do lançamento, no montante total de
R$ 8.632.348,72, exonerando o valor total de R$ 2.857.295,91."

Fl. 5734
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 69 da Resolução n.o 1402-001.406 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723022/2013-01

Do Recurso de Ofício

Em razão da exoneração procedida pelo acórdão de 1a Instância, submeteu-se à
apreciação do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, de acordo com o art. 34 do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972, e alterações introduzidas pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro
de1997, e Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de 2008, por força de recurso necessário.

Do Recurso Voluntário

A recorrente, inconformada com a decisão a quo, interpôs recurso voluntário, no
qual apresenta, as seguintes razões de fato e de direito para a reforma daquela decisão.

DA DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO RELATIVA AO PERÍODO
COMPREENDIDO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2008

Em sede de Impugnação, a Recorrente pleiteou fosse reconhecida a decadência
do crédito tributário relativo ao período de apuração de janeiro a novembro de 2008, uma vez
que a Recorrente só veio a tomar ciência do presente Auto de Infração em 12/12/2013, de modo
que já decorrido o prazo de 05 anos contados do fato gerador da obrigação tributária de que o
Fisco dispõe para constituição do crédito tributário, conforme dispõe o § 4o, art. 150, do CTN.
No entanto, entendeu a Autoridade Julgadora que diante da suposta
inexistência de pagamento antecipado do imposto devido, não haveria que se falar em
homologação, nem tampouco aplicação do § 4o, art. 150, do CTN, aplicando-se, assim, a regra
prevista no art. 173,1, do CTN, cujo prazo inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Todavia, alega a Recorrente que foram realizados recolhimentos pela
Recorrente no período de janeiro a novembro de 2008.
Alega que o termo inicial da contagem do prazo decadencial dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação se dá na ocorrência do fato gerador, inclusive no caso
da presunção legal de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários sem origem
comprovada, já que as únicas exceções à aplicabilidade do art. 150, §4°, do CTN, se resumem à
comprovação da ocorrência de fraude ou simulação, que não se verificam in casu.
Afirma que transcorridos os cinco anos da ocorrência do fato gerador sem
pronunciamento da Administração, o crédito tributário considera-se homologado e
definitivamente extinto. Nesse sentido, pacífica é a jurisprudência administrativa, conforme
acórdãos 101-94744 e 108-06908. Outro também não é o entendimento do Poder Judiciário.
Nesse sentido, o E. STJ, em julgamento do Recurso Especial n° 711065/MG e do Recurso
Especial n° 470219/SP.
Conclui que, diante do exposto, considerando que o lançamento somente se
materializou em 12/12/2013, resta claro que todos os valores relativos a fatos geradores
ocorridos há mais de cinco anos contados regressivamente à essa data já foram alcançados pela
decadência.
Fl. 5735
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 70 da Resolução n.o 1402-001.406 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723022/2013-01

DO CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA DA RECORRENTE
A Recorrente alega que prontamente apresentou todos os esclarecimentos que
foram solicitados e juntou uma enormidade de documentos e justificativas capazes de comprovar
a origem dos depósitos, créditos e lançamentos contábeis questionados.
Afirma que os documentos apresentados não haviam sido devidamente
apreciados, de modo que a DRJ determinou a realização de diligência para análise da
documentação apresentada.
Relata que , em resposta à diligência, a Fiscalização apresentou Relatório de
Diligência Fiscal, o qual foi objeto de Manifestação por parte da Recorrente, oportunidade em
que, NOVAMENTE, foram apresentados novos documentos e esclarecimentos, assim como a
reapresentação de documentos que já haviam sido entregues no curso da fiscalização.
Alega que em vez de apreciar os novos esclarecimentos prestados pela
Recorrente em resposta à conclusão da diligência, os autos foram diretamente remetidos à
DRJ para julgamento da Impugnação, o que ocasionou a falta da análise da extensa
documentação comprobatória juntada pela Recorrente.
Exemplifica, para demonstrar a falta de análise dos documentos juntados, o
crédito de R$ 17.294,12 (30/04/2008 - Itau - Depósito em cheque = R$ 17.294.12), objeto de
questionamento do Item "IV" do Termo de Constatação Fiscal, o qual, afirma, em sua
Manifestação (fls. 4817 a 4828) que tal montante refere-se à NF n° 18860, datada de 28/04/2008,
no valor de R$ 24.684,12, registrada no livro diário já juntado aos autos (fls. 248 do livro), tendo
sido recebida em 02 (duas) parcelas, uma no valor de R$ 7.400,00 em 22/04/2008, e outra no
valor de R$ 17.294,12.
Afirma que , em que pese toda a documentação apresentada, entendeu a
Autoridade Fiscal, corroborado pela DRJ, que a origem da parcela no montante de R$ 17.294,12
não teria sido confirmada por não haver correspondência entre o número de ordem da duplicata e
o número de ordem contido no livro diário: o número de ordem contido na duplicata é 38568 - B,
enquanto que no livro diário consta na descrição do exato montante de R$ 17.294,12 o número
de ordem 38568 - A!
Pondera que se a Fiscalização tivesse empenhado o mínimo esforço na análise
da documentação fatalmente verificaria que a documentação se correlaciona perfeitamente, o que
não pode, de forma alguma ser ignorado por conta de uma letra A ou B.

Pleiteia, a fim de demonstrar o crédito de R$ 17.294,12, a juntada da seguinte
documentação (Doc. 05):
a) Nota Fiscal n° 18860, no montante total de R$ 24.694,12;
b) Livro diário em que consta a receita no valor de R$ 24.694,12, constando
no lançamento o número da NF (18860);
c) Razão em que consta o débito no montante de R$ 24.694,12, constando no
lançamento o número da NF (18860);
d) Diário com o lançamento da parcela supostamente omitida, no valor de R$
17.294,12;
Fl. 5736
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 71 da Resolução n.o 1402-001.406 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723022/2013-01

e) Diário com o lançamento da parcela reconhecida pela Fiscalização, no
valor de R$ 7.400,00;
f)
Registro bancário em que consta o depósito do valor supostamente
omitido, no valor de R$ 17.294,12;
g) Registro bancário em que consta o depósito do valor reconhecido pela
Fiscalização, no valor de R$ 7.400,00;
h) Duplicata no valor supostamente omitido, no valor de R$ 17.294,12;
i)
Correspondência do cliente da Recorrente enviando o cheque para
compensação no valor de R$ 17.294,12;
j) Compensação do cheque no valor de R$ 17.294,12;
Afirma que se essa documentação tivesse sido analisada, fatalmente teria como
consequência o reconhecimento de sua comprovação.
Argumenta que a autuação foi realizada com base em nítida presunção simples,
o que é inadmissível em face do princípio da legalidade, que rege o processo administrativo, bem
assim do dever de a autoridade administrativa comprovar a suposta irregularidade cometida pelo
contribuinte, pelo qual cumpre a ela a imperiosa busca da verdade dos fatos.
Alega que o acórdão recorrido é nulo, uma vez que a necessidade da
Autoridade Fiscal efetuar uma correta e minuciosa análise da documentação comprobatória
juntada decorre não apenas do princípio da legalidade, mas principalmente da obrigatoriedade de
se dar aplicabilidade aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa,
assegurados pelo art. 5o, inc. LV, da CF. Cita, para reforçar tal disposição, o artigo 2o, caput, da
Lei n° 9.784/99, que regula o processo administrativo federal, estipulou:
Argui que a garantia ao administrado do direito à ampla defesa e ao
contraditório se manifesta de diversas formas, dentre elas mediante a identificação de todos os
elementos fáticos e jurídicos relacionados à sua situação perante a administração pública. Nesse
sentido a Lei n° 9.784/ 99 estabelece categoricamente em seu art. 50, § 1o, que os atos
administrativos devem ser motivados, afirma que "a motivação deve ser explícita, clara e
congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores
pareceres, informações, decisões ou propostas que, neste caso, serão parte integrante do ato."
Deduz que esse fato, por si só, já compromete toda a segurança jurídica que se
espera de um ato de constituição do crédito tributário, posto que a insuficiência das informações
e documentos que instruíram o processo impossibilita que o contribuinte possa se defender,
violando o contraditório e a ampla defesa. Nesse sentido, cita os ensinamentos de Alberto
Xavier1 e Suzy Gomes Hoffman2. Afirma que esse é o entendimento do Conselho

1 "Direito de defesa e contraditório são, por sua vez, manifestações do princípio mais amplo do "devido processo
legal" (due processo of law) consagrado no XIV aditamento à Constituição dos Estados Unidos da América, cuja
seção 1a, 2a frase assegura que ninguém pode ser "privado de sua liberdade ou propriedade sem um processo justo e
disciplinado por lei". Como diz Pedro Machete "o significado imediato deste direito constitucionalmente
reconhecido (e, portanto, vinculativo para todos os Estados) é a exigência de que o exercício de poder jurídico
público se faça nos termos de um procedimento justo (fair procedure). Tal implica par ao particular afetado, em
princípio, o direito de conhecer os fatos invocados pela autoridade, o direito de ser ouvido pessoalmente e de
apresentar provas e, ainda, de confrontar as posições dos adversários (confrontantion e cross examination)".
Do Lançamento – Teoria Geral do Ato – Do Procedimento e do Processo Tributário, Forense, 2a edição, São Paulo,
1997.
Fl. 5737
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 72 da Resolução n.o 1402-001.406 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723022/2013-01

Administrativo de Recursos Fiscais, conforme Acórdãos colacionados no 3202-000.743, 3202-
000.797 e 302-34.282.
Argui que a ausência da análise dos documentos fere os princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Alega que, tendo em vista a clara falta de análise dos documentos juntados,
demonstrado, inclusive, por meio de exemplo concreto básico, resta configurado verdadeiro
cerceamento do direito à ampla defesa e ao contraditório, motivo pelo qual o acórdão recorrido
deve ser declarado nulo, determinando-se nova Diligência Fiscal nos autos.

DO MÉRITO
DA COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS/CRÉDITOS
Item (I) - Omissão de Receitas - Depósitos e Créditos de Origem Não Comprovada
(REVESTELAR SERVIÇOS)
A Recorrente relata que, no curso do procedimento fiscal a Autoridade Fiscal
solicitou esclarecimentos acerca de lançamentos contábeis realizados a débito nas contas
contábeis representativas dos bancos, tendo como contrapartida lançamentos a crédito da conta
patrimonial 1130-112030001 - "Revestelar Serviços (Na Recoma)". Consoante se verifica no
item I da autuação ora combatida, na opinião da Recorrente, a fiscalização equivocadamente
entendeu que tais ingressos na conta dos bancos não estariam justificados na documentação
apresentada e, portanto, deveriam ser acrescentados ao resultado da empresa por se tratar
supostamente de omissão de receitas.
Esclarece que por ocasião da Resposta a Intimação datada de 29/10/2013 (fls.
145 a 168) bem como em sua Impugnação a Recorrente informou às autoridades fiscal e
julgadora que os ingressos financeiros relacionados a conta contábil 1130-112030001 -
"Revestelar Serviços (Na Recoma) "decorreram da existência de operações de mútuo praticadas
entre a Recorrente e a empresa Revestelar Serviços Ltda. ("Revestelar"). Apesar dos
esclarecimentos prestados e da vasta documentação acostada aos autos os ilustres julgadores da
DRJ mantiveram a exigência fiscal sob o argumento de que não teria sido apresentada a
documentação pertinente comprovando a origem dos referidos recursos.

2 "O direito ao contraditório significa o direito de uma parte conhecer todos os fatos e todas as provas apresentadas
pela outra parte e sobre eles poder ser manifestar e apresentar novas provas. Tal garantia também significa que
deverá participar, ou ser intimada a participar, de todas as provas que serão produzidas no decorrer do processo, pois
como poderá refutar algo que foi produzido sem a sua participação? (...) Como o próprio vocábulo nos dá a idéia, o
contraditório é o direito de contradizer, de apresentar argumentos que digam de forma oposta ao que foi dito por
alguém, no caso uma das partes.
A ampla defesa traz em seu conteúdo semântico que a parte tem o direito de tudo conhecer e de tudo alegar em sua
defesa; obviamente que essa amplitude tem as suas limitações nas possibilidades legais, mas, dentre as
possibilidades legais, não pode existir exceção. (...)
Para que a garantia do direito ao contraditório e à ampla defesa seja consolidada, todas as provas realizadas pelo
agente fiscal no curso do procedimento fiscalizatório têm de ser minuciosamente apresentadas ao contribuinte, bem
como, se forem realizadas diligências ou perícias, o contribuinte deverá ser intimado a delas participar, sob pena de
serem feridas essas regras constitucionais e, por conseqüência, tido por ilegal o ato administrativo."
Teoria da -prova no Direito Tributário, Copola, Campinas, 1998, p. 121 e seguintes.

Fl. 5738
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 73 da Resolução n.o 1402-001.406 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723022/2013-01

Argui que a alegação da DRJ não merece prosperar eis que os documentos e
esclarecimentos já apresentados comprovam inequivocamente a origem dos valores que
ingressaram nas contas da Recorrente nos meses de novembro e dezembro de 2008.
Inicialmente, esclarece que a Recorrente e a Revestelar são empresas ligadas e
que, por esse motivo realizam diversas operações em conjunto.
Relata que durante o ano-calendário de 2008 enfrentou grave dificuldade
financeira dada a grande crise econômica enfrentada pelo país naquela ocasião. Em virtude da
redução de seu faturamento e de outros contratempos operacionais a Recorrente não foi capaz de
saldar alguns compromissos assumidos e em decorrência disso teve decretado o bloqueio judicial
de suas contas bancárias. Diante disso e tendo em vista a necessidade da continuação da
atividade da empresa, com o cumprimento das obrigações contratualmente assumidas,
pagamento de folha e salários, fornecedores etc, a Recorrente se utilizou das contas correntes
da Revestelar para o recebimento de suas duplicatas. Assim, os recebimentos de direitos
creditórios da Recorrente eram transferidos para a Revestelar e esses recursos retornavam para as
contas correntes da Recorrente quando fosse solicitado para que essa pudesse fazer seus
pagamentos correntes. Ou seja, criou-se uma conta corrente entre as empresas Recoma e
Revestelar que, pelo fato de serem empresas ligadas, adotaram o procedimento da realização de
transferências entre as contas bancarias para o recebimento das duplicatas emitidas pela
Recorrente, razão pela qual foi firmado o contrato de mútuo entre as empresas (fls. 149-150).
Exemplifica, para demonstrar que os valores autuados se referem apenas a
transferências de valores de titularidade da Recorrente entre suas contas e a Revestelar, a Nota
Fiscal n° 4942 (Doc. 06) referente a prestação de serviços realizados pela Recorrente para a
Prefeitura Municipal de Vitória, Espírito Santo, no valor de R$ 279.818,49, que foram
depositados na conta corrente da Revestelar.
Afirma que, na medida em que a Recorrente necessitou dos recursos para o
pagamento de suas despesas ordinárias, a Revestelar realizou as transferências para a conta
corrente da Recorrente no Banco Itaú, sendo que relativamente à NF n° 4942 foram transferidos,
em dezembro de 2008, valores equivalentes a R$ 177.000,00.
Defende que na planilha elaborada pela fiscalização no Termo de Constatação
Fiscal (fls. 598 e 599), é possível visualizar os lançamentos realizados a débito de bancos e a
crédito da conta 1130-112030001 - "Revestelar Serviços (Na Recoma)" que totalizam R$
177.000,00:
Fl. 5739
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 74 da Resolução n.o 1402-001.406 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723022/2013-01

Afirma que os valores apontados pela fiscalização são exatamente os mesmos
constantes dos lançamentos contábeis verificados na Revestelar por ocasião da devolução dos
recursos para a Recorrente, com lançamento a débito na conta 1120-3000201146 - "Recoma
INDCOM (Na Revestelar)" e a crédito de bancos, conforme o razão analítico da Revestelar que a
Recorrente obteve acesso e aproveita a oportunidade para juntar aos autos (Doc. 07) e se
encontram abaixo reproduzidos:
Fl. 5740
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 75 da Resolução n.o 1402-001.406 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723022/2013-01

Argui que essas transferências entre contas correntes não representam ingresso
de receitas que possam ser objeto de tributação, eis que constituem meras operações financeiras
de remessa e retorno de valores entre empresas ligadas.
Alega que o valor apontado, que totalizou R$ 292.582,23 não pode ser
adicionado de ofício ao resultado do período, na forma como procedeu o fiscal, devendo este
valor e os conseqüentes reflexos de juros e multa serem excluídos na presente autuação, eis que
resta amplamente comprovado que não constituem receita ou renda auferida pela autuada.

Fl. 5741
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 76 da Resolução n.o 1402-001.406 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723022/2013-01

Itens (II) e (III) - Omissão de Receitas - Depósitos e Créditos Esporte Clube Vitória

A Recorrente relata que, de acordo com o Termo de Constatação Fiscal, ao
examinar os livros a Autoridade Fiscal verificou lançamentos a débito (ingresso de recursos) das
diversas contas do Razão representativas de bancos, tendo como contrapartida lançamentos a
crédito da conta patrimonial Esporte Clube Vitória, de forma que a suposta falta de comprovação
da origem dos recursos que ingressaram nestas contas caracterizaria omissão de receita.
Argui que estes lançamentos não constituem receitas da Recorrente, pois em
sua opinião, da verificação de toda documentação acostada aos autos (fls. 145 a 168) é possível
verificar que se tratam de lançamentos para ajuste de contas da contabilidade. Vale dizer, os
casos apontados pelos itens II e III do Termo de Constatação Fiscal referem-se a lançamentos de
acertos entre contas patrimoniais que não repercutiram em ingresso de caixa financeiro para a
empresa. Tratam-se de meros lançamentos contábeis que não correspondem a efetivo ingresso de
recursos ou aferição de receita pela autuada e desta forma não fazem parte de eventual
presunção.
Esclarece que a conta 1120010641-59521 é uma conta transitória de ajuste de
receita, sendo que nenhum lançamento nela efetuado representa ingresso efetivo de recursos para
a autuada.
Frisa a incorreção no procedimento fiscal, que enumerou todos os lançamentos,
inclusive aqueles que obviamente não consistiam receita e incluiu estes valores de oficio na base
de cálculo dos tributos.
Afirma que a Autoridade Fiscal enumerou todos os lançamentos contábeis e os
tributou, desconsiderando sua natureza. Assim procedeu com operações de empréstimos
bancários, descontos de duplicadas, hot Money, transferências entre contas da própria empresa,
etc.
Exemplifica que o simples desconto de duplicatas não pode gerar presunção de
receita sem maiores investigações.

Item (IV) - Omissão de Receitas - Depósitos e Créditos de Origem Não Comprovada

Relata que, apesar dos documentos e esclarecimentos fornecidos pela
Recorrente, a Fiscalização realizou o cotejo dos depósitos e créditos verificados nos extratos das
contas correntes da Recorrente e alegou não ter verificado a origem dos aludidos recursos.
Argui que essa alegação fiscal não se sustenta, conforme demonstrará a seguir.

1. Créditos de R$ 112.380,00 (16/01/2008) e R$ 16.157,67 (17/01/2008)
Relata que, no Item 117.1 do acórdão recorrido, a Fiscalização alegou que a
Recorrente não teria comprovado as transferências realizadas nos valores de R$ 112.380,00, em
16/01/2008 e R$ 16.157,67, em 17/01/2008.
Fl. 5742
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 77 da Resolução n.o 1402-001.406 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723022/2013-01

A Recorrente pleiteia a juntada de prints de seu sistema interno contendo os
dois lançamentos (Doc. 08), que entende comprovar tais créditos.

2.
Itaú TED Rossana Figueiredo Costa = R$ 5.369,21 -14705/2008
A Recorrente esclareceu que tal montante refere-se à operação de venda, NF n°
19016, datada de 10/06/2008, no valor de R$ 15.211,25, registrada no Livro Diário (página 369
do diário), tendo sido recebida em três parcelas, uma no valor de R$ 5.369,21 em 03/07/2008,
outra no valor de R$ 4.472,83 em 10/07/2008 e a parcela supostamente omitida no mesmo
montante de R$ 5.369,21, de 14/05/2008.
Entendeu a Fiscalização, corroborado pela DRJ, que a origem da parcela no
montante de R$ 5.369,21 não teria sido confirmada, além de que não haveria comprovação de
recebimento em três parcelas, nem de que o negócio foi celebrado para pagamento desta forma,
além do fato de a somatória das parcelas montar a R$ 17.211,25, diverso do valor da nota fiscal.
Inicialmente, a Recorrente esclarece que, por equívoco, digitou de forma
errônea a parcela depositada em 10/07/2008, de modo que o montante correto é de R$ 4.472,83 e
não de R$ 6.472,83, ou seja, exatos R$ 2.000,00 a mais. Desse modo, entende esclarecida a
somatória realizada, formando o montante total no valor de R$ 15.211,25 e não R$ 17.211,25,
exatos R$ 2.000,00 a mais.
A Recorrente afirma demonstrar a origem do montante questionado no valor de
R$ 5.369,21, de 14/05/2008 (Doc. 09):
a) Nota Fiscal n° 19016, no valor de R$ 15.211,25;
b) Livro diário em que consta a receita no valor de R$ 15.211,25, constando
no lançamento o número da NF (19016);
c) Diário com o lançamento da parcela supostamente omitida, no valor de R$
5.369,21 (15/05/2008);
d) Diário com o lançamento da parcela reconhecida pela Fiscalização, no
valor de R$ 5.369,21 (03/07/2008);
e) Diário com o lançamento da parcela reconhecida pela Fiscalização, no
valor de R$ 4.472,83 (10/07/2008);
f)
Registro bancário em que consta o depósito do valor supostamente
omitido, no valor de R$ 5.369,21;
g) Borderô constando o pagamento no valor de R$ 5.369,21, em 14/05/2008;
h) Razão contendo os 3 pagamentos realizados, formando o montante total da
NF no valor de R$ 15.211,25.

A Recorrente alega que esgotou a documentação capaz de comprovar a origem
do montante de R$ 5.369,21 (14/05/2008) supostamente omitido, sendo cristalina, em sua
opinião, a correspondência dos documentos e valores envolvidos.
Assim, a Recorrente pleiteia a reforma do acórdão recorrido para que seja
reconhecida a origem do crédito de R$ 5.369,21 (14/05/2008).
Fl. 5743
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 78 da Resolução n.o 1402-001.406 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723022/2013-01

3. Itaú TEC Depósito em cheque = R$ 32.184,94 - 26/06/2008
A Recorrente afirma ter esclarecido que tal montante refere-se à operação de
venda, conforme NF n° 4619, datada de 15/04/2008, no valor de R$ 164.067,16, registrada no
Livro Diário nas páginas 227 e 435, tendo sido recebida uma parcela no valor de R$ 127.616,47
em 23/03/2009, e o valor supostamente omitido de R$ 32.184,94.
Entendeu a Fiscalização, corroborado pela DRJ, que a origem da parcela no
montante de R$ 32.184,94 não teria sido confirmada, além de que não haveria comprovação de
recebimento em duas parcelas, nem de que o negócio foi celebrado para pagamento desta forma,
além do fato de a somatória das parcelas montar a R$ 159.801,41, diverso do valor da nota fiscal.
A Recorrente cita a falta de empenho da Fiscalização na análise da
documentação já apresentada em sede de Diligência, em seu entendimento, única razão possível
para que toda a documentação juntada tenha sido desconsiderada, o que pode ser visto no valor
da Nota Fiscal, que conteria valores diversos aos valores recebidos.
Explica que o valor bruto da Nota Fiscal monta o valor de R$ 164.067,16. Se
descontados o valor do INSS, no valor de R$ 3.609,48 e do ISS, no valor de R$ 656,27,
chegamos ao exato montante líquido de R$ 159.801,41. Referido montante teve seu pagamento
acordado em 2 parcelas, uma de R$ 127.616,47, não questionada, e a outra de R$ 32.184,94, essa
sim questionada pela Fiscalização.
A Recorrente afirma demonstrar a origem do montante questionado no valor de
R$ 32.184,94 (Doc. 010):
a) Nota Fiscal n° 04619, no valor de R$ 164.067,16;
b) Registro bancário em que consta o depósito do valor supostamente
omitido, no valor de R$ 32.184,94;
c) Livro diário em que consta a receita no valor de R$ 164.067,16, constando
no lançamento o número da NF (4619);
d) Diário com o lançamento da parcela supostamente omitida, no valor de R$
32.184,94;
e) Diário com o lançamento da parcela reconhecida, no valor de R$
27.616,49;
£) Borderô constando o pagamento no valor de R$ 32.184,94;
g) Razão em que consta o débito no montante de R$ 164.067,16, constando
no lançamento o número da NF (04619);
h) Razão contendo as duas parcelas recebidas, bem como os montantes
retidos de INSS e ISS.
A Recorrente alega ter esgotado a documentação capaz de comprovar a origem
do montante de R$ 32.184,94 supostamente omitido, sendo cristalina, no seu entendimento, a
correspondência dos documentos e valores envolvidos.
Assim, a Recorrente pleiteia a reforma do acórdão recorrido para que seja
reconhecida a origem do crédito de R$ 32.184,94.

Fl. 5744
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 79 da Resolução n.o 1402-001.406 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723022/2013-01

4. Itaú - Depósito em Cheque = R$ 15.000,00 - 31/07/2008
A Recorrente afirma ter esclarecido que tal montante refere-se à operação de
venda, conforme NF n° 4677, datada de 15/05/2008, no valor de R$ 76.000,00, registrada no
Livro Diário (página 280 do diário), tendo sido recebida em 05 (cinco) parcelas, a parcela
supostamente omitida de R$ 15.000,00, R$ 13.000,00 em 22/04/2008, R$ 13.0000,00 em
23/04/2008, R$ 25.000,00 em 26/05/2008 e R$ 10.000,00 em 17/07/2008.
Entendeu a Fiscalização, corroborado pela DRJ, que a origem da parcela no
montante de 15.000,00 não teria sido confirmada, além de que não haveria comprovação de
recebimento em cinco parcelas, nem de que o negócio foi celebrado para pagamento desta forma,
além de que não há comprovação, no extrato bancário fornecido, do recebimento da parcela de
R$ 13.000,00, em 28/04/2008.
Inicialmente, a Recorrente esclarece que, dentre as 5 parcelas acordadas, duas
montam o valor de R$ 13.000,00, uma para pagamento em 22/04/2008 e a outra para 23/04/2008
e não 28/04/2008 como equivocadamente informado.
Esclarecida essa divergência, a Recorrente alega ter demonstrado a origem do
montante questionado no valor de R$ 15.000,00 (Doc. 011):
a) Nota Fiscal n° 04677, no valor de R$ 76.000,00;
b) Razão em que consta o montante de R$ 76.000,00, constando no
lançamento o número da NF (04677);
c) Livro diário em que consta a receita no valor de R$ 76.000,00, constando
no lançamento o número da NF (4677);
d) Registro bancário em que consta o depósito do valor supostamente
omitido, no valor de R$ 15.000,00;
e) Borderô constando o pagamento no valor de R$ 15.000,000, supostamente
omitido;
f)
Registro bancário em que consta o depósito do valor reconhecido, no valor
de R$ 13.000,00 (22/04/2008);
g) Registro bancário em que consta o depósito do valor reconhecido, no valor
de R$ 13.000,00 (23/04/2008);
h) Registro bancário em que consta o depósito do valor reconhecido, no valor
de R$ 25.000,00;
i)
Registro bancário em que consta o depósito do valor reconhecido, no valor
de R$ 10.000,00;
j) Razão contendo as 5 parcelas recebidas;
k) Diário com o lançamento da parcela supostamente omitida, no valor de R$
15.000,00.
A Recorrente alega que esgotou a documentação capaz de comprovar a origem
do montante de R$ 15.000,00 supostamente omitido, sendo cristalina a correspondência dos
documentos e valores envolvidos.
Assim, a Recorrente pleiteia a reforma do acórdão recorrido para que seja
reconhecida a origem do crédito de R$ 15.000,00.
Fl. 5745
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 80 da Resolução n.o 1402-001.406 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723022/2013-01

5. Real - TED = R$ 14.000,00 - 24/13/2008
No que se refere ao crédito acima, a Recorrente esclarece que se tratava de
depósito efetuado pela Sra. Cláudia Mehgy Metene, esposa do proprietário da empresa
Recorrente e sócia da empresa CMM Fashion Ltda., visando ajudar na liquidez da empresa, isto
é, pagamentos ordinários necessários no dia a dia da empresa.
A Recorrente afirma que 2008 foi um ano de grave crise no país, de modo que
a Sra. Cláudia, esposa do proprietário da empresa Recorrente, efetuava depósitos visando
auxiliar no pagamento das contas ordinárias. Para tanto, fora firmado no ano de 2007 Contrato
Particular de Mútuo Financeiro (Doc. 12), figurando como mutuante a empresa CMM Fashion
Ltda, da qual a Sra. Cláudia é sócia, e como mutuaria a Recorrente, tendo como objeto a
transferência de valores até o limite de R$ 400.000,00, valor esse nunca extrapolado.
Relaciona a documentação do crédito supostamente omitido, em sua opinião,
de R$ 14.000,00 (24/11/2008) (Doc. 13):

a) Recibo de Quitação em nome da empresa CMM Fashion Ltda., dando
conta da devolução do montante de R$ 14.000,00;
b) Prints do sistema interno da Recorrente contendo os lançamentos contábeis
de devolução do montante de R$ 14.000,00, constando o número da autorização de pagamento,
qual seja, 75741;
c) Autorização de Pagamento n° 075741, contendo a devolução do
pagamento de R$ 14.000,00 (Doc. 16).
d) Razão contendo inúmeras devoluções de pagamento realizados pela
Recorrente à CMM Fashion.
Assim, a Recorrente alega que resta devidamente comprovado o crédito de R$
14.000,00

6. Contrato de Conta Garantida Nossa Caixa - R$ 750.000,00
Alegou a Fiscalização no item 117.4 do acórdão recorrido que a Recorrente
não teria carreado aos autos documentação suficiente para comprovar a origem do crédito de R$
750.000,00.
Inicialmente, a Recorrente esclarece que tal crédito advém do Contrato de
Conta Garantia firmado com o Banco Nossa Caixa no valor de R$ 1.000.000,00, sendo que, uma
vez que a Recorrente já possuía uma dívida no montante de R$ 250.000,00, o crédito
disponibilizado formou o montante de R$ 750.000,00.
Em apertada síntese, esclarece que o Contrato de Conta Garantia é modalidade
de capital de giro onde a instituição financeira disponibiliza um limite de crédito, mediante
abertura de uma conta corrente, com garantia de recebíveis ou até mesmo garantia real. Em
outras palavras, nada mais é que a disponibilização ao devedor (Recorrente) de um limite de
crédito para cumprir as obrigações por período curto (fluxo de caixa), com isso, pagando menos
juros e, consequentemente, diminuindo os custos financeiros.
Fl. 5746
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 81 da Resolução n.o 1402-001.406 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723022/2013-01

Ressalta que é muito comum que as garantias citadas oferecidas pelas empresas
sejam de duplicatas.
Entendendo bem explicada a origem do crédito, a Recorrente pleiteia a juntada
da seguinte documentação comprobatória (Doc. 14):
a) Contrato de Conta Garantia;
b) Extrato bancário em que consta a entrada do montante de R$ 750.000,00;
c) Diários da contabilização do montante de R$ 750.000,00;
d) Duplicatas, por amostragem, dadas em garantia ao Contrato de Conta
Garantia.

Assim, alega restar devidamente comprovado o crédito de R$ 750.000,00.

7. Itaú - Deposito em Cheque = R$ 13.000,00 -13/05/2008
A Recorrente esclareceu que tal montante refere-se à operação de venda do
veículo POLO de propriedade da empresa, conforme certificado de Registro de Veículo, a
autorização de transferência do Veículo ao Sr. Carlos Alves dos Santos Automóveis,
devidamente assinadas e registrada em cartório em data de 15/08/2008, escriturada no Livro
Diário (página 293 do livro) e na baixa do ativo na página 351 do livro.
Entendeu a Fiscalização, corroborado pela DRJ, que a origem do valor da
venda de R$ 13.000,00 não teria sido confirmada, além de que não haveria comprovação de
recebimento em cinco parcelas, nem de que o negócio foi celebrado para pagamento desta forma,
além de que não há apresentação de nota fiscal de saída do ativo.
A Recorrente destaca que o Fisco Federal não possui competência para
exigir a apresentação de nota fiscal de saída do ativo, a qual é reservada exclusivamente ao
Fisco Estadual.
Assim, no seu entendimento, a Recorrente demonstrará, contabilmente, a saída
de tal ativo (Doc. 15):
a) Diário em que consta contabilizado o veículo Pólo, no montante de R$
13.000,00;
b) Diário em que consta a venda do veículo Pólo, no valor de R$ 13.000,00,
onde pode-se ver, inclusive, a placa do veículo;
c) Certificado de Registro de Veículo;
d) Autorização de transferência do Veículo.
A Recorrente afirma que esgotou a documentação capaz de comprovar a
origem do montante de R$ 13.000,00 supostamente omitido, sendo cristalina, em sua opinião, a
correspondência dos documentos e valores envolvidos.
Assim, a Recorrente pleiteia a reforma do acórdão recorrido para que seja
reconhecida a origem do crédito de R$ 13.000,00.

Fl. 5747
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 82 da Resolução n.o 1402-001.406 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723022/2013-01

8. Itaú - TED Edson Ortega = R$ 16.000,00 (29/05/2008), R$ 14.000,00 (15/07/2008) e Real
TED Edson Ortega = R$ 55.000,00 (21/07/2008)
Para os 3 créditos acima, a Recorrente esclareceu que se tratavam de depósitos
efetuados pelo Sr. Edson Ortega, diretor da empresa à época, visando ajudar na liquidez da
empresa, isto é, pagamentos ordinários necessários no dia a dia da empresa.

A recorrente relembra que o país viveu uma grande crise no ano de 2008,
afetando todo o país, e, por certo, as empresas de pequeno, médio e grande porte.
Nesse caso, a razão de tais pagamentos ocorreu unicamente para a fluidez da
empresa.
Inicialmente, a Recorrente pleiteia a juntada de documentação que comprova
que o Sr. Ortega era, de fato, diretor financeiro da empresa, conforme ficha do livro de registro
de empregados, bem como procuração de instrumento público em que a Recorrente o nomeia
procurador (Doc. 16), documentos esses que atendem os 3 créditos questionados.

A) R$ 16.000,00 (Doc. 17)
a) Registro bancário em que consta o depósito do valor supostamente omitido,
no valor de R$ 16.000,00, constando o nome do Sr. Edson Ortega; Autorização
de Transferência bancária da Recorrente devolvendo o montante ao Sr. Edson
Ortega; Autorização de Pagamento n° 069267; Registro bancário em que
consta a devolução, via TED, do montante de R$ 16.013,50 (acrescido R$
13,50 do valor do TED) ao Sr. Edson Ortega;
b) Autorização de Transferência bancária da Recorrente devolvendo o
montante ao Sr. Edson Ortega;
c) Autorização de Pagamento no 069267;
d) Registro bancário em que consta a devolução, via TED, do montante de R$
16.013,50 (acrescido R$ 13,50 do valor do TED) ao Sr. Edson Ortega;
e) Diário em que consta a devolução do valor de R$ 16.013,50 ao Sr. Edson
Ortega, contendo no lançamento o número da ordem de pagamento (69267).

B) R$ 14.000,00 (Doc. 18)
a) Registro bancário em que consta o depósito do valor supostamente
omitido, no valor de R$ 14.000,00, constando o nome do Sr. Edson Ortega;
b) Registro bancário em que consta a devolução, via TED, do montante de R$
14.013,50 (acrescido R$ 13,50 do valor do TED) ao Sr. Edson Ortega.
Oportuno ressaltar que o valor total transferido monta o valor de R$ 35.827,83,
o qual perfaz o valor ora discutido, de R$ 14.013,50, mais outros reembolsos,
nos valores de R$ 3.626,00 e 18.188,33;
c) Diário em que consta a devolução do valor de R$ 14.013,50 ao Sr. Edson
Ortega.
Fl. 5748
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 83 da Resolução n.o 1402-001.406 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723022/2013-01

C) R$ 55.000,00 (Doc. 19)
a) Registro bancário em que consta o depósito do valor supostamente
omitido, no valor de R$ 55.000,00;
b) Autorização de Pagamento n° 071178 (devolução do depósito);
c) Registro bancário em que consta a devolução, via TED, do montante de R$
55.013,50 (acrescido R$ 13,50 do valor do TED) ao Sr. Edson Ortega;
d) Print do sistema interno de movimentação bancária da Recorrente em que
consta o TED pago ao Sr. Edson Ortega, no valor de R$ 55.013,50;
e) Diário em que consta a devolução do valor de R$ 55.013,50 ao Sr. Edson
Ortega.

Entendendo demonstradas as origens dos 3 (três) créditos em discussão, a
Recorrente pleiteia a reforma do acórdão recorrido para que sejam devidamente reconhecidos, no
valor total de R$ 85.000,00.

9. Brasil - TED = R$ 64.600,00 - 22/07/2008
A Recorrente esclareceu tratar-se de operação de venda, conforme NF n° 4649,
datada de 10/06/2008, no importe de R$ 69.687,34, registrada no Livro Diário nas páginas 359 e
462.
A Fiscalização alegou que tal crédito foi perquirido no "Item III" do
procedimento fiscal, de modo que deixaria de analisá-lo em tal tópico para evitar duplicidade.
A recorrente afirma que ao se analisar a tabela dos créditos relativa ao "Item
III" contida nas fls. 11 do acórdão recorrido, vê-se que tal valor não consta na referida tabela.
Assim, a Recorrente alega que explicará a origem do crédito de R$ 64.600,00
(Doc. 20):
a) Nota Fiscal n° 4649, no valor de R$ 64.600,16;
b) Livro diário em que consta a receita no valor de R$ 69.687,34, constando
no lançamento o número da NF (4649);
c) Diário contendo o lançamento no valor de R$ 64.600,16.
A Recorrente deduz ter esgotado a documentação capaz de comprovar a
origem do montante de R$ 64.600,16 supostamente omitido, em sua opinião, sendo cristalina a
correspondência dos documentos e valores envolvidos.
Assim, a Recorrente pleiteia a reforma do acórdão recorrido para que seja
reconhecida a origem do crédito de R$ 64.600,16.
10. Real - TED = R$ 48.500,00 (01/09/2008) e R$ 20.000,00 (12/11/2008)
A Recorrente esclareceu que se tratavam de depósitos efetuados pela Sra.
Cláudia Mehgy Metene, esposa do proprietário da empresa Recorrente e sócia da empresa CMM
Fl. 5749
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 84 da Resolução n.o 1402-001.406 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723022/2013-01

Fashion Ltda., visando ajudar na liquidez da empresa, isto é, pagamentos ordinários necessários
no dia a dia da empresa.
Informa a Recorrente que fora firmado Contrato Particular de Mútuo
Financeiro (Doc. 09).
Informa que a documentação dos 2 créditos será demonstrada separadamente.

A) R$ 48.500,00 (Doc. 21)
a) Recibo de Quitação Geral em nome da empresa CMM Fashion Ltda.,
dando conta da devolução do montante de R$ 48.500,00;
b) Prints do sistema interno da Recorrente contendo os lançamentos contábeis
de devolução do montante de R$ 48.500,00, constando o número da
autorização de pagamento, qual seja, 74360;
c) Autorização de Pagamento n° 074360;
d) Razão contendo inúmeras devoluções de pagamento realizados pela
Recorrente à CMM Fashion (Doc. 10).

B) R$ 20.000,00 (Doc. 22)
a) Recibo de Quitação Geral em nome da empresa CMM Fashion Ltda.,
dando conta da devolução do montante de R$ 20.000,00;
b) Autorização de Pagamento n° 076922, contendo várias devoluções de
pagamento, dentre elas, a do valor de R$ 20.000,00.
c) Razão contendo inúmeras devoluções de pagamento realizados pela
Recorrente à CMM Fashion (Doc. 10).
A Recorrente, entendendo estar comprovadas as origens dos montantes
relativos aos depósitos realizados pela Sra. Cláudia, pleiteia a reforma do acórdão recorrido.

Item (V) - Omissão de Receitas - Depósitos e Créditos de Origem Não Comprovada -
Contabilização Não Comprovada
1. Banco Banestes - R$ 14.000,00 (15/12/2008) e R$ 60.000,00 (29/12/2008)

Relata que a Fiscalização alegou que a Recorrente não teria comprovado as
transferências realizadas ao Banco Banestes, nos valores de R$ 14.000,00, em 15/12/2008 e R$
60.000,00, em 29/12/2008.
Assim, no que se refere ao crédito de R$ 14.000,00, a Recorrente pleiteia a
juntada do livro diário contendo a referida transferência, bem como print do sistema interno
contendo não apenas o valor, mas também os dados do Banco Banestes (Doc. 23).
Por fim, no que se refere ao crédito de R$ 60.000,00, a Recorrente pleiteia a
juntada do livro diário contendo a referida transferência, bem como print do sistema interno
contendo não apenas o valor, mas também os dados do Banco Banestes (Doc. 24).
Fl. 5750
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 85 da Resolução n.o 1402-001.406 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723022/2013-01

Assim alega a Requerente que restam devidamente comprovados tais créditos.

2. Itaú - Depósito em Dinheiro = R$ 60.000,00 - 01/02/2008
A Recorrente ratifica a informação de que se trata mero equívoco de
compensação bancária, vez que o crédito realizado em sua conta, no valor de R$ 60.000,00, fora
estornado na seqüência.
Para que não restem dúvidas, a Recorrente pleiteia a juntada de extrato
bancário contendo o crédito de tal valor, bem como a devolução de tal valor (Doc. 25).
Assim, afirma estar devidamente comprovado o crédito de R$ 60.000,00.

3. Itaú - Desconto de Duplicatas = R$ 34.910,15 - 07/05/2008
A Recorrente esclareceu que tal crédito se refere à NF n° 4651, datada de
14/05/2008, no valor de R$ 61.200,00, registrada no Livro Diário na página 276, tendo sido
recebido parcialmente o valor de R$ 36.720,00.
No entender da Fiscalização, a contabilização não teria sido confirmada, além
de que não haveria coincidência entre os valores apontados, não se podendo inferir que o valor
está contido no escriturado.
A Recorrente esclarece que embora a Nota Fiscal perfaça o valor de R$
61.200,00, o montante líquido a ser recebido monta o valor de R$ 59.486,40, vez que
descontados as retenções de INSS e ISS, cálculo esse demonstrado nos documentos que serão
juntados a seguir.
Antes, oportuno destacar que a Recorrente recebeu os seguintes pagamentos
que totalizam o montante de R$ 59.486,40: R$ 6.120,00, R$ 16.646,40, R$ 18.360,00 e
18.360,00.

O montante autuado refere-se às duas parcelas de R$ 18.360,00, que soma o
valor de R$ 36.720,00, subtraídos dos juros pelo desconto no valor de R$ 1.809,85, chegando-se
ao valor questionado de R$ 34.910,15.
Entendendo estar esclarecidos os valores envolvidos, a Recorrente afirma
demonstrar a origem do montante questionado no valor de R$ 34.940,15 (Doc. 26):
a) Nota Fiscal n° 04651, no valor de R$ 61.200,00;
b) Livro diário em que consta a receita no valor de R$ 61.200,00, constando
no lançamento o número da NF (4651);
c) Registro bancário em que consta o depósito do valor supostamente
omitido, no valor de R$ 34.910,15;
d) Razão contendo as 5 parcelas recebidas, além das duas retenções
realizadas.
A Recorrente alega que esgotou a documentação capaz de comprovar a origem
do montante de R$ 34.910,15 supostamente omitido.
Fl. 5751
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 86 da Resolução n.o 1402-001.406 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723022/2013-01

Assim, a Recorrente pleiteia a reforma do acórdão recorrido para que seja
reconhecida a origem do crédito de R$ 34.910,15.

4. Itaú - TED 409.7335 ÂMBAR AG EVE = R$ 5.000,00 -14/05/2008
A Recorrente esclareceu que tal crédito refere-se à NF n° 19097, datada de
30/06/2008, no valor de R$ 9.909,54, registrada no Livro Diário nas páginas 402 e 378, tendo
sido recebido parcialmente o valor de R$ 5.000,00 pela duplicata 39303/A em 14/05/2008.
Alegou a Fiscalização que a contabilização não havia sido confirmada, além do
fato de não ter sido anexado o extrato bancário.
Assim, afirma a Recorrente demonstrar a origem do montante questionado no
valor de R$ 5.000,00 (Doc. 27):
a) Nota Fiscal n° 19097, no valor de R$ 9.909,54;
b) Duplicata no valor supostamente omitido, de R$ 5.000,00;
c) Ficha Cadastral Simplificada (JUCESP) que comprova que a Sra. Ana
Maria Braga Maffei é proprietária da empresa Âmbar Ag. Eve., esclarecimento
esse oportuno pois é seu nome que consta nos lançamentos contábeis;
d) Livro diário em que consta a receita no valor de R$ 9.909,54, constando no
lançamento o número da NF (19097);
e) Extrato bancário em consta o pagamento do valor supostamente omitido,
no valor de R$ 5.000,00;
f)
Diário com o lançamento da parcela supostamente omitida, no valor de R$
5.000,00;
g) Diário com o lançamento da parcela reconhecida, no valor de R$ 4.909,54;
h) Razão contendo os dois pagamentos realizados, montando o valor total de
R$ 9.909,54.
A Recorrente alega que esgotou a documentação capaz de comprovar a origem
do montante de R$ 5.000,00 supostamente omitido.
Assim, a Recorrente pleiteia a reforma do acórdão recorrido para que seja
reconhecida a origem do crédito de R$ 5.000,00.

5. Itaú - TED 237.3232 RENASCE FARK = R$ 69.813,17 -10/07/2008
A Recorrente esclareceu que tal crédito refere-se à NF n° 19034, datada de
12/06/2008, no valor de R$ 116.355,28, registrada no Livro Diário na página 373, tendo sido
recebido parcialmente o valor de R$ 69.813,17 pela duplicata 19034, em 10/07/2008.
A Fiscalização, por seu turno, alegou que a contabilização não foi confirmada,
além de que não teria sido juntado o extrato bancário.
Assim, a Recorrente afirma demonstrar a origem do montante questionado no
valor de R$ 69.813,17 (Doc. 28):
a) Nota Fiscal n° 19034, no valor de R$ 116.355,28;
Fl. 5752
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 87 da Resolução n.o 1402-001.406 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723022/2013-01

b) Livro diário em que consta a receita no valor de R$ 116.355,28, constando
no lançamento o número da NF (19034);
c) Extrato bancário em consta o pagamento do valor supostamente omitido,
no valor de R$ 69.813,17;
d) Borderô em que consta o montante recebido de R$ 69.813,17;
e) Diário com os lançamentos do montante supostamente omitido (R$
34.906,58 + R$ 34.906,58 = 69.813,17.
A Recorrente alega que esgotou a documentação capaz de comprovar a origem
do montante de R$ 69.813,17 supostamente omitido.
Assim, a Recorrente pleiteia a reforma do acórdão recorrido para que seja
reconhecida a origem do crédito de R$ 69.813,17.

6. Itaú - Depósito em Dinheiro = R$ 30.000,00 -16/07/2008
Em que pese já tenha sido apresentada a documentação comprobatória, a
Recorrente ratifica a informação de que se trata mero equívoco de compensação bancária, vez
que o crédito realizado em sua conta, no valor de R$ 30.000,00, fora estornado na seqüência.
Para que não restem dúvidas, a Recorrente pleiteia a juntada de extrato
bancário contendo o crédito de tal valor, bem como a devolução de tal valor (Doc. 29).
Assim, no entendimento da Recorrente, resta devidamente comprovado o
crédito de R$ 30.000,00.

7. Santander - CRED D REFERENTE PROCESSO ACR = R$ 26.395,62 -29/08/2008
A Recorrente esclareceu que tal crédito não foi fruto de qualquer operação
realizada, tendo ocorrido o crédito na conta bancária da Recorrente por equívoco do Banco
Santander, o que se comprova com o posterior estorno, de modo que não haveria que ser feita
qualquer contabilização do valor.
Afirma que tais alegações, acompanhada de documentação comprobatória,
certamente não foram apreciadas pela Fiscalização, pois manteve a mesma alegação de que a
contabilização não foi confirmada.
Assim, a Recorrente afirma demonstrar a origem do montante questionado no
valor de R$ 26.395,62 (Doc. 30):
a) Extrato bancário em que foi realizado equivocadamente o crédito de R$
26.395,62;
b) Extrato bancário em que foi realizado o estorno do valor de R$ 26.395.
A Recorrente alega que esgotou a documentação capaz de comprovar a origem
do montante de R$ 26.395,62 supostamente omitido.
Assim, a Recorrente pleiteia a reforma do acórdão recorrido para que seja
reconhecida a origem do crédito de R$ 26.395,62.
Fl. 5753
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 88 da Resolução n.o 1402-001.406 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723022/2013-01

8. Itaú - TEC Dep Cheque = R$ 9.000,00 -14/10/2008
A Recorrente esclareceu que tal operação refere-se à NF n° 19644, datada de
27/11/2008, no valor de R$ 12.480,00, registrada no Livro Diário na página 770.
A Fiscalização alega que a contabilização não foi confirmada, além do fato dos
valores não coincidirem.

Referido pagamento foi composto da seguinte forma: R$ 9.235,20 + R$ 18,80
+ R$ 3.226,00, formando o exato valor de R$ 12.480,00.
Assim, a Recorrente afirma demonstrar a origem do montante questionado no
valor de R$ 12.480,00 (Doc. 31):
a) Nota Fiscal n° 19644, no valor de R$ 12.480,00;
b) Extrato bancário comprovando o crédito do montante supostamente
omitido de R$ 9.000,00, acrescido dos montantes de R$ 74,00 e R$ 180,00,
que perfazem a exata parcela de R$ 9.235,20.
c) Livro diário em que consta a receita no valor de R$ 12.480,00, constando
no lançamento o número da NF (19644);
d) Diário contendo os lançamentos de todas as parcelas recebidas.
A Recorrente alega que esgotou a documentação capaz de comprovar a origem
do montante de R$ 9.000,00 supostamente omitido.
Assim, a Recorrente pleiteia a reforma do acórdão recorrido para que seja
reconhecida a origem do crédito de R$ 9.000,00.

9. Real - TED = R$ 82.000,00 (10/12/2008) e R$ 14.000,00 (15/12/2008)
A Recorrente esclareceu que se tratavam de depósitos efetuados pela Sra.
Cláudia Mehgy Metene, esposa do proprietário da empresa Recorrente e sócia da empresa CMM
Fashion Ltda., visando ajudar na liquidez da empresa, isto é, pagamentos ordinários necessários
no dia a dia da empresa. Fora, inclusive, firmado Contrato Particular de Mútuo Financeiro (Doc.
09). Abaixo a documentação dos 2 créditos:

A) R$ 82.000,00 (Doc. 32)
a) Recibo de Quitação Geral em nome da empresa CMM Fashion Ltda.,
dando conta da devolução do montante de R$ 82.000,00;
b) Prints do sistema interno da Recorrente contendo os lançamentos contábeis
de devolução do montante de R$ 82.000,00, constando o número da
autorização de pagamento, qual seja, 76922;
c) Autorização de Pagamento n° 076922, contendo várias devoluções de
pagamento, dentre elas, a do valor de R$ 82.000,00 (Doc. 20).
Fl. 5754
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 89 da Resolução n.o 1402-001.406 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723022/2013-01

d) Razão contendo inúmeras devoluções de pagamento realizados pela
Recorrente à CMM Fashion (Doc. 10).

B) R$ 14.000,00 (15/12/2008) (Doc. 33)
a) Recibo de Pagamento em nome da empresa CMM Fashion Ltda., dando
conta da devolução do montante de R$ 14.000,00;
b) Prints do sistema interno da Recorrente contendo os lançamentos contábeis
de devolução do montante de R$ 14.000,00, constando o número da
autorização de pagamento, qual seja, 76922;
c) Autorização de Pagamento n° 076922, contendo várias devoluções de
pagamento, dentre elas, a do valor de R$ 82.000,00 (Doc. 20);
d) Razão contendo inúmeras devoluções de pagamento realizados pela
Recorrente à CMM Fashion (Doc. 10).

10. Brasil - 632 - Ordem Bancária = R$ 54.365,80 - 30/12/2008
A Recorrente esclareceu que tal crédito refere-se à NF n° 4980, datada de
19/12/2008, no valor de R$ 56.631,15, registrada no Livro Diário na página 797, tendo sido
recebida em parcela única, no valor de R$ 54.365,80 em 30/12/2008.
A Fiscalização alega que a contabilização não foi confirmada, além de que os
valores não coincidiriam.
No que se refere à correspondência dos valores, a Recorrente esclarece que a
diferença indicada pela Fiscalização se refere unicamente por conta da retenção do ISS de 4%.
Esclarece que a NF foi emitida no valor de R$ 56.631,15. A retenção de 4% de
INSS sobre tal valor monta a quantia de 2.265,24. Se reduzir o montante total da NF do valor
retido chegamos ao valor de R$ 54.365,91, ou seja, o valor supostamente omitido com uma
pequena diferença de centavos.
A Recorrente afirma demonstrar a origem do montante questionado no valor de
R$ 54.365,80 (Doc. 34):
a) Nota Fiscal n° 04980, no valor de R$ 56.631,15;
b) Extrato bancário comprovando o crédito do montante supostamente
omitido de R$ 54.365,80;
c) Duplicata no valor de R$ 54.365,80;
d) Livro diário em que consta a receita no valor de R$ 56.631,15, constando
no lançamento o número da NF (4980);

11. Crédito de R$ 165.044,81
Alegou a Fiscalização que a Recorrente não teria comprovado a origem do
crédito de R$ 165.044,81 conforme tabela contida na página 18 do acórdão recorrido.
Fl. 5755
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 90 da Resolução n.o 1402-001.406 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723022/2013-01

Inicialmente, a Recorrente esclarece que tal crédito refere-se ao desconto de
diversas duplicatas que formam o montante de R$ 165.044,81.
Nesse sentido, a Recorrente pleiteia a juntada dos seguintes documentos (Doc.
35):
a) Extrato bancário contendo o crédito de R$ 165.044,81;
b) Resumo explicativo da composição das NFs que formam o valor
supostamente omitido. O montante líquido na última coluna forma o montante de R$
165.044,81;
c) Livro diário contendo as folhas em que constam os lançamentos dos
valores envolvidos nas duplicatas;
d) Desconto dos títulos com o valor destacado.
Assim, alega que resta devidamente comprovado o crédito de R$ 165.044,81.

ITEM (VI) - DA ALEGADA REDUÇÃO INDEVIDA DO LUCRO REAL -CUSTOS E
DESPESAS
A Recorrente relata que, conforme disposto no Termo de Constatação Fiscal, a
Autoridade Fiscal considerou com indevida a dedução como custo do valor de R$ 2.970.000,00.
A Recorrente alega que contabilizou o valor a debito de custo e crédito da
conta contábil 1.1.2.03.0001-0130 - "Revestelar Serviços (Na Recoma)" apenas para efeito de
acerto no saldo da referida conta contábil.

ITEM (VII) - MULTA ISOLADA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA - FALTA DE APRESENTAÇÃO DOS ARQUIVOS EM MEIO
MAGNÉTICO
A Recorrente relata que a autoridade julgadora manteve a autuação quanto à
multa regulamentar aplicada pela suposta falta de entrega dos arquivos magnéticos exigidos, qual
seja, de 0,5% (meio por cento) sobre a receita bruta declarada pela empresa, fundamentada no
inciso I do art. 12 da Lei 8.218 de 1991, sob a alegação de que o CD apresentado não teria
respeitado o formato e layout exigidos pela legislação.
Alega que é descabida a manutenção de tal multa, vez que só seria aplicável
quando não ocorresse a apresentação dos arquivos exigidos, e não a partir da apresentação em
desconformidade com o formato e layout exigido, fato ocorrido no presente processo.

Observa que a própria autoridade julgadora reconhece no acórdão recorrido a
apresentação, ainda que não cumpridas todas as exigências de formato e layout, da
documentação solicitada, nos seguintes termos: "Referidos arquivos ao serem extraídos
apresentaram, conforme Relatório de Erros e Alertas, inúmeros erros de integridade e de
consistência entre débitos e créditos diários (...)".
Argumenta que a multa regulamentar prevista no art. 12, inciso I, da Lei n°
8.218/ 91, é aplicável somente quando o contribuinte não cumprir a obrigação acessória de
entrega dos arquivos em meio magnético, que se difere da situação objeto de discussão, visto que
Fl. 5756
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 91 da Resolução n.o 1402-001.406 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723022/2013-01

a própria fiscalização acusa o recebimento dos documentos (fls. 116), de modo que apenas as
formalidades de layout e formato deixaram de ser seguidas.
Afirma que, apesar da fiscalização ter reconhecido as falhas no formato da
apresentação da documentação magnética, em nenhum momento ela se propôs a intimar o
contribuinte para sanar eventuais erros, apesar de ser praxe fazê-lo quando se encontra alguma
falha ou omissão na documentação em fase de fiscalização.
Defende que a desconformidade dos arquivos magnéticos com a forma
requerida pela RFB não configura motivo justificado para a aplicação da multa regulamentar
pela não apresentação dos documentos, salvo se o sujeito passivo tivesse sido intimado a corrigir
os defeitos apontados, e este não o fizesse. Nesse sentido o Acórdão n° 103-23.335 de 22 de
janeiro de 2008 -Terceira Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes3.
Alega que comprovado que a multa regulamentar foi aplicada apenas por conta
do equivocado formato dos documentos magnéticos apresentados, e, diante da falta de intimação
da fiscalização para sua regularização, fica evidente a impossibilidade da aplicação da multa
prevista no art. 12,1, da Lei n° 8.218/91, devendo ser reconhecido o cancelamento da multa.
Subsidiariamente, caso seja mantida, a Recorrente pleiteia seja afasta da base
de cálculo da referida multa os valores já excluídos da autuação, bem como aqueles que por
ventura serão excluídos na análise do presente Recurso.

DA MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA DE 150%
A Recorrente relata que, conforme se verifica do presente Auto de Infração, foi
aplicada multa qualificada de 150% sobre os itens "I", "II", "III", "IV", "V" e "VI", sob alegação
de que o contribuinte teria agido de forma dolosa/fraudulenta, cabendo, assim, a multa prevista
no §1° do art. 44 da Lei n° 4.502/64.
Em seguida, na análise de toda a argumentação e documentação apresentadas
pela Recorrente, entendeu a Autoridade Julgadora que referida multa não era cabível para os
itens "I", "II", "IV" e "V", mantendo-a, no entanto, para os itens "III e "VI"4.
Aponta que a DRJ afastou a multa dos itens "I", "II", "IV" e "V" sob a alegação
de INEXISTIR CONDUTAS RELATIVAS À FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS, NOTAS
CALÇADAS, NOTAS FRIAS ETC.
Relata que a manutenção da multa aplicada aos itens "III e "VI" os seguintes
argumentos: (i) omissão de contabilização de créditos e (ii) inserção de elementos inexatos ou
falsos, referentes a registros de receitas em contas patrimoniais e dedução de custos ou despesas
não comprovados, durante os trabalhos de fiscalização e em sede de impugnação, como se viu
anteriormente, de modo a caracterizar a ação e omissão dolosas destinadas a impedir ou retardar

3 MULTA REGULAMENTAR - REGISTROS ELETRÔNICOS -DESCONFORMIDADE A aplicação da multa
regulamentar prevista no artigo 980,1, do RIR/99, somente tem lugar quando o sujeito passivo deixar cumprir com a
sua obrigação de entregar os arquivos em meio magnético, o que não é o caso dos autos. A simples desconformidade
dos arquivos magnéticos com os modelos exigidos pela SRF e/ou erros de leitura dos referidos arquivos não
constitui motivo justificado para a aplicação da multa regulamentar, salvo se o sujeito passivo, intimado a corrigir
defeitos objetivamente apontados, não o faça. Embargo provido." (Acórdão n° 103-23.335 de 22 de janeiro de 2008
-Terceira Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes)
4 97.

No presente processo, quanto às referidas presunções, pertinentes aos Itens “I”, “II”, “IV” e “V” da
fiscalização, não houve condutas, por parte do contribuinte, do jaez de falsificação de documentos, notas calçadas,
notas frias etc. Não foi produzida prova no sentido de se induzir dolosamente a autoridade fiscal em erro.
Fl. 5757
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 92 da Resolução n.o 1402-001.406 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723022/2013-01

o conhecimento, por parte da autoridade fazendária, da ocorrência das circunstâncias materiais
do fato gerador da obrigação tributária principal, autorizando a qualificação da multa, nos termos
do § Io do art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996, e do art. 71 da Lei rf 4.502, de 1964.
Ressalta que a DRJ utiliza dois argumentos: (i) Omissão de contabilização de
créditos e (ii) Inserção de elementos inexatos ou falsos.
Argumenta que a mera (i) "omissão de contabilização de créditos" não é
motivo suficiente para o agravamento da multa de ofício, já que se exige a comprovação do dolo,
fraude ou simulação.
Quanto ao (ii), em que se alega que houve por parte da Recorrente inserção de
elementos inexatos ou falsos, afirma que inexiste qualquer indício e sequer prova nos autos
capaz de sustentar tal fato, o que, em sua opinião, prova o equívoco na manutenção da multa
para os itens "III e "VI".
Inicialmente, a Recorrente transcreve a redação dos dispositivos legais5 que
dão fundamento à aplicação da multa qualificada no presente auto de infração, O art. 44 da Lei
10.892, de 2004, e os artigos 71 e 72 da lei da Lei no 4.502 de 30 de novembro de 1964.
Argumenta que , conforme os referidos artigos, a multa qualificada só poderá
ser aplicada se comprovado o evidente intuito de fraude, mediante a identificação de uma ação
deliberada e específica por parte do sujeito passivo com o propósito de esconder ou retardar o
conhecimento por parte do Fisco da ocorrência do fato gerador ou, ainda, de excluir ou modificar
suas características.
Ressalta que para ser verificado a fraude, como definida pela Lei n° 4.502/64,
deve sempre restar caracterizada a presença de dolo. O intuito doloso deve estar plenamente
demonstrado na autuação, sob pena de não restarem evidenciadas as características da fraude,
elementos indispensáveis para ensejar o lançamento da multa agravada.
Defende que, nesse contexto, é imprescindível a existência de prova por parte
do Fisco demonstrando de forma inequívoca a existência de "evidente intuito de fraude". Este é o

5 "Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Vide Lei n° 10.892, de 2004)
(Redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta
de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei n° 10.892, de 2004)
(Redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado nos casos previstos nos arts.
71, 72 e 73 da Lei no 4.502 de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007)"

"Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o
conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I
- da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais;
II
- das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito
tributário correspondente."
"Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência
do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de
modo a reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento."

Fl. 5758
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 93 da Resolução n.o 1402-001.406 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723022/2013-01

entendimento adotado pelo Conselho de Contribuintes, que foi abordado no voto vencedor
proferido no Acórdão n° 102-46.7656.
A Recorrente deduz do acórdão supracitado que a aplicação da multa
qualificada está condicionada a três elementos fundamentais: (i) prova inequívoca produzida
pelo Fisco da ocorrência de (ii) evidente intuito de fraude, caracterizado como (ii) dolo
específico, resultante da intenção criminosa e da vontade de obter resultado da ação ou omissão
delituosa, na forma prevista na Lei n° 4.502/64.
Argumenta que no presente caso nenhuma destas hipóteses se concretizou no
período autuado, e portanto não se sustentam nenhuma das alegações imputadas ao Recorrente,
uma vez que os esclarecimentos às supostas infrações foram prestados em enorme volume, em
diversas oportunidades, afastando por completo qualquer sombra de práticas fraudulentas e
deixando claro que não houve nos atos praticados pelo Recorrente a presença de conduta
deliberada e sistemática de atos que tendam ao não recolhimento dos impostos.
Ressalta que a fiscalização e a própria DRJ acolheram diversas explicações
fornecidas pelo Recorrente relativamente às origens de grande parte dos depósitos bancários/
créditos.
Afirma que não se pode dizer que o Recorrente agiu com o suposto
dolo/fraude diante da apresentação e reconhecimento de parte da documentação
apresentada, pois, em nenhum momento, mostrou o mínimo de embaraço aos trabalhos da
fiscalização.
Defende que, meros indícios não são suficientes para comprovar o intuito
doloso, consoante já se manifestou o antigo Conselho de Contribuintes (atual CARF) nos
Acórdãos7 no 107-04.846 e 107-04.846.

6 "Da locução "evidente intuito de fraude" destaca-se o adjetivo EVIDENTE, que denota a necessidade de certeza
absoluta, de total inexistência de qualquer dúvida, e que, em conseqüência deve direcionar o julgador a refletir
rigorosamente sobre a real e concreta existência da conduta prevista no dispositivo legal. Em outras palavras, a
prática da infração imputada ao sujeito passivo não pode depender ou estar condicionada a fatores subjetivos de
mera opinião do julgador, mas ao contrário, deve obrigatoriamente, estar comprovada nos autos o evidente intuito de
fraudar, ou a própria fraude, o dolo ou a simulação contra o Fisco Federal.
Se o artigo 42 da Lei n° 9430/1996 estabelece uma presunção legal de natureza relativa, o mesmo não ocorre com o
artigo 44,1, §1° que não trata da mesma figura jurídica, mas de efetiva e concreta hipótese de sanção legal imputável
àquele que — comprovadamente — comete ato fraudulento ou — comprovadamente, comete ato com evidente
intuito de fraude — —, cujo ônus da prova, porém, ao contrário do que ocorre nas circunstâncias do artigo 42 do
referido diploma legal, não mais pode ser atribuível ao contribuinte, mas àquele que o alega (ao Fisco, portanto,
como estabelece a regra geral do ônus probatório)."

7 "Alguns "indícios" teriam levado a autoridade a concluir que a operação em geral fora feita após o advento do DL
2.065/88, sendo os contratos portanto antedatados com ofensa expressa ao artigo 102, inciso III, do Código Civil
(cfr. Fls. 500 decisão de primeira instância):
'Porém, para começo de abordagem, é sabido que indícios, data venia, apenas, não são suficientes para demonstrar a
ocorrência de figuras como a simulação, a fraude, a sonegação.
Indícios, autorizam, quando muito, a presunção, assim mesmo, não dos/para os tipos supra referidos. Admitem-se as
presunções, assim mesmo, quando expressamente prevista em lei, para se concluir no sentido de que a lei a acolhe
com base suficiente para o lançamento." (Acórdão n° 103-11.865 - Recurso n° 98.927)
Vê-se, portanto, que as autoridades da fiscalização, partindo de meros indícios (diferença na conta caixa apurada em
face de boletins de caixa) promoveu os lançamentos em questão ao arrepio da lei que impõem na constituição do
crédito tributário, a demonstração inequívoca da materialidade do fato gerador.'" (Acórdão n° 107-04.846).

Fl. 5759
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 94 da Resolução n.o 1402-001.406 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723022/2013-01

Afirma que sugestões ou suposições da Autoridade Fiscal não podem servir de
prova no processo administrativo fiscal, tendo em vista que referido procedimento deve ser
norteado pelo princípio da verdade material.
Por fim, no caso concreto, a Recorrente rememora que a figura da omissão de
receita deve ser lastreada em depósitos bancários que trazem em si a evidência de rendimentos
(ou receitas) auferidos, conforme síntese de Gilberto Ulhôa Canto8.
A Recorrente alega que ,da lição do referido doutrinador, emerge a noção de
que, ao contrário do que foi sustentado na autuação, os depósitos bancários de per si não podem
servir de base à presunção legal relativa de omissão de rendimentos ou de receitas, havendo
necessidade de prova evidente por parte do fisco de auferimento de renda ou de consumo,
incompatíveis com os rendimentos (ou receitas) declarados.
Prossegue, afirmando que os depósitos bancários, embora possam refletir sinais
exteriores de riqueza, não caracterizam por si só, rendimentos tributáveis. Para tanto, faz-se
necessária a demonstração do aumento patrimonial e do aumento da receita de modo
inequívoco. Assim, o procedimento fiscal que se esteia em mera presunção, resultante da
comparação entre soma dos depósitos bancários e o montante dos rendimentos declarados,
devem ser considerados incomprovados, pois na medida em que informa apenas seus suportes
fáticos, retira-lhe a certeza e validade do fato gerador. Nesse sentido, o antigo Conselho de
Contribuintes, atual CARF, já se manifestou no sentido de que os depósitos bancários não
representam disponibilidade de renda, sendo obrigatória por parte da Fiscalização a prova da
omissão de rendimentos9.
A Recorrente deduz da ementa dos acórdãos transcritos, que é inadmissível o
lançamento sustentado em meros indícios, havendo a necessidade de comprovação do nexo
causai entre cada depósito e o fato que supostamente representaria omissão de rendimentos.
No caso em debate, a Recorrente alega que a Autoridade Lançadora teria de
provar de modo categórico a omissão de receita efetivamente recebida, e só depois disso poderia,
já lastreada na certeza da ocorrência do fato gerador, buscar, no montante dos depósitos,
compulsado com bom senso, a base de incidência do imposto cujo fato gerador estivesse
comprovado.

8 "Trata-se de saber se depósitos bancários constituem de per si sós, evidência de rendimentos auferidos ou
consumidos pelo contribuinte que os efetuou, e a resposta afirmativa à pergunta é necessária para que se possa
admitir que a lei fosse aplicada em cada caso concreto, já que ela exige que haja a) sinais exteriores de riqueza, b)
que evidenciem a existência de rendimentos auferidos ou consumidos, c) omitidos na declaração, isentos ou taxados
só na fonte. Não basta que tenha havido sinais exteriores de riqueza; são ainda necessários os dois outros
requisitos indicados emb) e c). O mero fato de certo contribuinte haver efetuado depósito em banco no decurso do
período-base não é por si só, comprobatório de que ele tenha auferido rendimentos tributáveis. Para que a presunção
que a lei formula ocorra é necessário que entre o fato verificado e a conseqüência da tributação exista o nexo da
evidência de auferimento de rendimentos omitidos na declaração, e sujeitos a imposto ainda não recolhido."
9 "IRPF - DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Os depósitos bancários não constituem, na realidade, fato gerador do
imposto de renda, porquanto, não caracterizam disponibilidade econômica de renda e proventos. O lançamento
baseado em depósitos bancários só é admissível quando ficar comprovado o nexo causai entre cada depósito e o fato
que represente omissão de rendimentos, mesmo porque representa, mero indício, não podendo ser tributado como se
renda fosse. (Acórdão n°. 10229.673).
"IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Os depósitos bancários
não constituem, na realidade, fato gerador do imposto de renda. Porquanto, não caracterizam disponibilidade
econômica de renda e proventos. O lançamento baseado em depósitos bancários só é admissível quando ficar
comprovado o nexo causai entre cada depósito e o fato que represente omissão de rendimentos, mesmo porque
representam mero indício, não podendo ser tributado isoladamente como se renda fosse" (Acórdão n° 201-29.756).

Fl. 5760
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 95 da Resolução n.o 1402-001.406 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723022/2013-01

Prossegue a sua argumentação, afirmando que a presunção criada a favor do
fisco no caput do art. 42, da Lei n° 9.430/ 96, não afasta a tese que em princípio, depósitos
bancários não representam, por si só, disponibilidade econômica de rendimentos. Neste caso, os
créditos devem ser analisados individualmente e faz-se mister um mínimo de diligência por parte
do fisco em constituir o lançamento comprovando o nexo causal entre o depósito e o fato que
representa a omissão, como determina o já mencionado §3°, inciso I, do art. 4210.
A Recorrente questiona se a Fiscalização não cumpre nem mesmo o próprio
dispositivo que utiliza para capitulação da cobrança, como pode o Auto de Infração ser mantido
pela DRJ.
Acrescenta que a presunção legal apontada não é uma carta branca para que a
Administração Pública possa simplesmente arbitrar valores que bem entender, mas deve estar
lastreada pelo mínimo de provas que cevam a sua presunção.
Alega que a multa qualificada de 150% remanescente, aplicável aos itens "III"
e "VI", deve ser afastada diante da ausência de qualquer prova capaz de demonstrar intuito
doloso por parte da Recorrente.

DA INEXISTÊNCIA DA COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE PREJUÍZO FISCAL E BASE
DE CÁLCULO NEGATIVA DA CSLL
A Recorrente relata que, em razão das infrações imputadas, foram realizados
ajustes na apuração trimestral da base de cálculo do IRPJ e da CSLL por meio do cômputo das
receitas supostamente omitidas no cálculo do lucro real. Após a compensação de ofício do lucro
real e da base negativa da CSLL com o saldo de prejuízos fiscais apurados em períodos
anteriores, o prejuízo fiscal utilizado pela Recorrente na apuração do IRPJ e da CSLL referente
ao 4o trimestre se mostrou insuficiente e foi tratado como compensação indevida.
Alega que o valor de prejuízo fiscal compensado pela Recorrente deve ser
recomposto uma vez que os ajustes indevidos realizados pela Autoridade Fiscal se mostraram
descabidos.

10 "§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados individualizadamente,
observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;"

Fl. 5761
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 96 da Resolução n.o 1402-001.406 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723022/2013-01

Da Conversão do Recurso em Diligência Fiscal

Diante das alegações trazidas pelo recorrente em seu Recurso Voluntário e dos
demais documentos (fls. 73651 a 84454), apresentou-se a necessidade de diligência para
manifestação da Autoridade Fiscal, conforme os mesmos critérios utilizados no procedimento
fiscal, sobre os argumentos e documentos apresentados referente aos seguintes créditos:
Item (IV) – Omissão de Receitas – Depósitos e Créditos de Origem Não Comprovada
1. Créditos de R$ 112.380,00 (16/01/2008) e R$ 16.157,67 (17/01/2008)
2. Itaú TED Rossana Figueiredo Costa = R$ 5.369,21 -14705/2008
3. Itaú TEC Depósito em cheque = R$ 32.184,94 - 26/06/2008
4. Itaú - Depósito em Cheque = R$ 15.000,00 - 31/07/2008
5. Real - TED = R$ 14.000,00 - 24/13/2008
6. Contrato de Conta Garantida Nossa Caixa - R$ 750.000,00
7. Itaú - Deposito em Cheque = R$ 13.000,00 -13/05/2008
8. Itaú - TED Edson Ortega = R$ 16.000,00 (29/05/2008), R$ 14.000,00
(15/07/2008) e Real TED Edson Ortega = R$ 55.000,00 (21/07/2008)
9. Brasil - TED = R$ 64.600,00 - 22/07/2008
10. Real - TED = R$ 48.500,00 (01/09/2008) e R$ 20.000,00 (12/11/2008)
Item (V) - Omissão de Receitas - Depósitos e Créditos de Origem Não
Comprovada - Contabilização Não Comprovada
Banco Banestes - R$ 14.000,00 (15/12/2008) e R$ 60.000,00 (29/12/2008)
1. Itaú - Depósito em Dinheiro = R$ 60.000,00 - 01/02/2008
2. Itaú - Desconto de Duplicatas = R$ 34.910,15 - 07/05/2008
3. Itaú - Desconto de Duplicatas = R$ 34.910,15 - 07/05/2008
4. 3.1.4.5. Itaú – TED 237.3232 RENASCE PARK = R$ 69.813,17 – 10/07/2008
5. Itaú – Depósito em Dinheiro = R$ 30.000,00 – 16/07/2008
6. Santander – CRED D REFERENTE PROCESSO ACR = R$ 26.395,62 –
29/08/2008
7. 3.1.4.8. Itaú – TEC Dep Cheque = R$ 9.000,00 – 14/10/2008
8. TED = R$ 82.000,00 (10/12/2008) e R$ 14.000,00 (15/12/2008)
9. Brasil – 632 – Ordem Bancária = R$ 54.365,80 – 30/12/2008
10. Crédito de R$ 165.044,81

Diante do exposto, o julgamento do recurso foi convertido em diligência, nos
termos da Resolução no 1402-000.804 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinário, remetendo-se os autos
do presente feito à Unidade Local, para:
Fl. 5762
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 97 da Resolução n.o 1402-001.406 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723022/2013-01

1. Pronunciar-se, de forma individualizada, sobre a procedência das
alegações/documentos apresentados pela recorrente quanto à comprovação
da origem dos depósitos e créditos - 3.1.3 Item (IV) – Omissão de
Receitas - Depósitos e Créditos de Origem não Comprovada.
2. Pronunciar-se, de forma individualizada, sobre a procedência das
alegações/documentos apresentados pela recorrente quanto à comprovação
da origem dos depósitos e créditos do origem não comprovada - 3.1.4
Item (V) – Omissão de Receitas – Depósitos e Créditos de Origem Não
Comprovada – Contabilização Não Comprovada.
3. Elaborar demonstrativo com os valores referentes aos itens IV e V a serem
excluídos da base de cálculo do lançamento.
4. Elaborar relatório, trazendo a fundamentação das constatações alcançadas,
com justificativas e explicações claras.

Das Constatações da Diligência Fiscal

Transcreve-se a seguir as constatações da diligência conforme Relatório de
Informação fiscal (fls. 5563 a 5590).
1.
Para os quesitos a esclarecer indicados pela 45 Câmara / 2a Turma do
CARF, relacionados ao Processo Administrativo Fiscal (PAF) no 19515.723022/2013-01, é o que
cabe informar:

1 - Item IV - Omissão de Receitas - Depósitos e Créditos de Origem não
Comprovada
1. Pronunciar-se, de forma individualizada, sobre a procedência das
alegações/documentos apresentados pela recorrente quanto à comprovação da
origem dos depósitos e créditos -3.1.3 Item (IV) -Omissão de Receitas - Depósitos
e Créditos de Origem não Comprovada. (Resolução CARF)
2.
O quesito requer análise das alegações/documentos apresentados com a
finalidade de contestar os levantamentos fiscais pela não comprovação das origens de
lançamentos a débito em contas Bancos na contabilidade de 2008.
3.
Conhecimento das origens que permitissem apurar se os valores
relacionados deveriam ou não compor os resultados da empresa na condição de receitas.
4.
Para esta apuração, que pode alterar lançamentos fiscais formalizados em
instrumentos processuais próprios, não se pode admitir outra forma de comprovação que não a
que tenha suporte em bases documentais que sejam indissociáveis à natureza da
movimentação econômica em análise, assim entendidas as que se fazem exigíveis para se
reconhecer o fato econômico como efetivamente acontecido em se considerando as obrigações
decorrentes da legislação tributária.
5.
Assim, se os créditos / depósitos tem origem em venda de mercadorias ou
serviços deve-se comprovar os recebimentos pelas competentes Notas Fiscais emitidas, se
Fl. 5763
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 98 da Resolução n.o 1402-001.406 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723022/2013-01

originados de venda de bens móveis ou imóveis sujeitos a registros devem ser comprovadas as
alterações de propriedade nos registros próprios, se originários de créditos bancários ou mútuos
deve-se comprovar as movimentações econômicas e os instrumentos contratuais entre as partes;
Comprovações sempre relacionadas às naturezas dos créditos / depósitos, sejam nas hipóteses
levantadas ou em quaisquer outras possibilidades.
6.
Documentos / demonstrativos / prints de tela, usados internamente na
empresa como referências ou instrumentos de controle, podem eventualmente contribuir para
esclarecer detalhes das situações que se encontram em Notas Fiscais, registros de propriedade,
etc, mas não os substituem enquanto peças documentais de comprovação.
7.
O contexto em que foram feitas as apurações fiscais também deve ser
considerado nas análises, neste sentido tem relevância o que se conclui do que foi informado
pelo auditor-fiscal para a escrituração contábil que foi base dos lançamentos fiscais que
promoveu.
8.
Para a escrituração contábil consta manifestação do auditor datada de
08/08/2017, reproduzida em parte nesta mesma resolução do CARF que se atende:
35.1. Importante destacar inicialmente que para subsidiar suas alegações no curso
da diligência fiscal, o contribuinte fez apresentar através da petição recepcionada
em 21/09/2015 (e-fls. 1554/1555) e em 24/09/2015 (e-fls. 1556/1557) os arquivos
do seu livro Diário e Razão do ano de 2008, em formato eletrônico PDF e Excel,
que se encontram acostados nos autos as e-fls. 1581/2168 (Diário) e e-fls.
2169/4730 (Razão).
35.2. Esses arquivos digitais, porém, foram apresentados sem qualquer
validação e autenticação nos termos do ADE Cofis no 15, de 2001, e IN SRF no
86, de 2001, e pelo SVA -Sistema de Validação e Autenticação de Arquivos
Digitais, nos termos do item 1.1.1 do MANAD - Manual Normativo de Arquivos
Digitais, aprovado pela IN MPS/SRP n"12, de 2006, e parágrafo único do artigo
62 da INSRP n°03, de 2005.
35.3. Além do descumprimento dessas formalidades, verificou-se também que
a contabilidade digital apresentada na diligência fiscal é completamente
diferente da contabilidade registrada nos livros físicos originais e que
subsidiaram o procedimento de fiscalização que deu origem ao presente auto
de infração.
35.3.1. Enquanto que nos livros originais físicos, a receita bruta do período
totaliza R$ 30.639.343,27 (v. DRE às e-fls. 4745), nos arquivos digitais do Razão
apresentados nesta diligência fiscal, estes totalizam R$ 66.535.066,93, sendo que
no final do período ainda foi apurado um saldo credor remanescente de R$
35.543.941,30.
35.3.2. Cópias das contas da receita bruta, extraídas do livro físico original do
razão encontra-se as e-fls. 4748/4776. As contas da receita bruta que constam dos
arquivos apresentados na diligência fiscal, encontram-se as e-fls. 4396/4453.
35.4. Considerando que, conforme acima demonstrado, os arquivos digitais
apresentados não se mostraram confiáveis, e considerando que quaisquer
retificações efetuadas após o procedimento fiscal não produzem quaisquer efeitos
probantes a favor do contribuinte nos termos do artigo 138 do CTN, os seus dados
Fl. 5764
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 99 da Resolução n.o 1402-001.406 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723022/2013-01

foram sumariamente desconsiderados. A tempestividade dos registros, a
regularidade contábil e fiscal deve ficar comprovada através dos livros físicos
originais do Razão e do Diário.
35.5. Com efeito, no curso do procedimento de fiscalização que deu origem ao
presente auto de infração, o contribuinte já havia deixado de apresentar os
registros da sua contabilidade na forma digital exigido pela legislação, razão pela
qual foi aplicada a multa prevista no artigo 12 da Lei n" 8.218, de 1991 (item VII
do Termo de Constatação Fiscal) e a auditoria naquela ocasião foi efetuada
exclusivamente com base nos seus livros físicos.
9.
Do informado pelo Auditor-Fiscal: 1 - a contabilidade digital apresentada
na diligência fiscal era diferente da contabilidade registrada nos livros físicos originais
examinados e que subsidiaram o procedimento de fiscalização que deu origem ao auto de
infração; 2 - no curso do procedimento de fiscalização que deu origem ao auto de infração, o
contribuinte já havia deixado de apresentar os registros da sua contabilidade na forma digital
exigida pela legislação.
10.
É fato relevante o expresso pelo auditor da RFB quando aponta que o
sujeito passivo nos levantamentos teve dificuldade em comprovar a regularidade de sua
escrituração contábil desde o início dos procedimentos fiscais, não podendo, portanto, as
situações ora examinadas serem consideradas fatos atípicos no período dos levantamentos
fiscais.
11.
A circunstância apontada no relatório fiscal realça a importância que as
comprovações que se examinam neste relatório tenham suporte em documentações
indissociáveis às naturezas dos fatos auditados, descabido se admitir que estas comprovações
sejam substituídas por anotações ou demonstrativos que, supostamente, são de uso para controle
interno dentro da empresa.
12.
E que as diferenças de valores entre valores registrados em documentos
fiscais em relação aos lançamentos contábeis devem ser justificadas a partir de documental
próprio exigível para a natureza de cada fato econômico que aponte o sujeito passivo.
13.
Importa destacar, ainda que evidente, os documentos apresentados devem
ser lidos pelo que expressam nos termos nele registrados, assim, exemplo, se o extrato bancário
no histórico de um crédito indica Cobran, entende-se que o crédito teve origem em uma cobrança
de duplicatas feitas pelo banco junto aos clientes da empresa, pretender alegar, no caso, que a
entrada dos recursos se deu por recebimento de crédito do mesmo banco é possibilidade que fica
prejudicada, o histórico não corrobora a modalidade alegada para a entrada de recurso em conta
de bancos.
14.
As mesmas conclusões se aplicam aos demais quesitos levantados na
Resolução do CARF.
15.
A análise fiscal para as justificativas do contribuinte no recurso ao CARF
se fez observando as etapas abaixo:
JUSTIFICATIVA: as alegações que se apresentam no recurso ao CARF, para o
Item IV as apresentadas das fls. 5531 a 5540 do PAF, e para o Item V as
apresentadas das fls. 5540 a 5547.
Fl. 5765
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 100 da Resolução n.o 1402-001.406 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723022/2013-01

ANEXOS: as peças documentais que foram incluídas para dar suporte
comprobatório às justificativas, cada conjunto de documentos foi agrupado pela
interessada com a titulação DOCxx, xx o número do conjunto.
ANÁLISE: A exposição do estudo fiscal de cada item, feito a partir do cotejo
entre as justificativas e de seus comprobatórios nos anexos documentais
DO CONSTATADO: A conclusão fiscal quanto a pertinência das justificativas
apresentadas para se considera-las hábeis ou não para se excluir, ou desonerar, o
item examinado das bases de cálculo do imposto no levantamento fiscal em
análise.

16.
1. Créditos de R$ 112.380.00 (16/01/2008) e R$ 16.157.67 (17/01/2008)
JUSTIFICATIVA: "a Recorrente pleiteia a juntada de prints de seu sistema
interno contendo os dois lançamentos (Doc. 08)"
ANEXOS: Doc. 08 - Fls. 5271 a 5273.
ANÁLISE: Fichas financeiras internas da empresa, controle interno, não
substituem as bases documentais próprias, Notas Fiscais, extratos bancários, ou outras
determinadas em lei, anotações internas são admitidas para complementar informações não
exigidas nos registros próprios. No caso, as fichas indicam movimentações bancárias, os
registros próprios para serem examinados seriam os extratos da conta corrente/investimento
fornecida pelo Banco.
DO CONSTATADO: Inábil para a desoneração na base de cálculo do
levantamento fiscal.

17.
2. Itaú TED Rossana Figueiredo Costa = R$ 5.369.21 -14705/2008

JUSTIFICATIVA: "... tal montante refere-se à operação de venda, NF n" 19016,
datada de 10/06/2008, no valor de R$ 15.211,25, registrada no Livro Diário (página 369 do
diário), tendo sido recebida em três parcelas, uma no valor de R$ 5.369,21 em 03/07/2008, outra
no valor de R$ 4.472,83 em 10/07/2008 e a parcela supostamente omitida no mesmo montante
de R$ 5.369,21, de 14/05/2008." ... "esclarece que, por equívoco, digitou de forma errônea a
parcela depositada em 10/07/2008, de modo que o montante correto é de R$ 4.472,83 e não de
R$ 6.472,83, ou seja, exatos R$ 2.000,00 a mais." ... "a Recorrente demonstra, NOVAMENTE, a
origem do montante questionado no valor de R$ 5.369,21, de 14/05/2008 (Doc. 09)" ANEXOS:
Doc 09 - Fls. 5274 a 5282.
ANÁLISE: registros compatíveis com pagamentos feitos em parcelas pelo cliente,
conforme os registros da conta 112015080, Fl. 5282, para a NF 019016, Fl. 5276.
DO CONSTATADO: Hábil para a desoneração

18.
3. Itaú TEC Depósito em cheque = R$ 32.184.94 - 26/06/2008

Fl. 5766
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 101 da Resolução n.o 1402-001.406 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723022/2013-01

JUSTIFICATIVA: "A Recorrente esclareceu que tal montante refere-se à
operação de venda, conforme NF n" 4619, datada de 15/04/2008, no valor de R$ 164.067,16,
registrada no Livro Diário nas páginas 227 e 435, tendo sido recebida uma parcela no valor de
R$ 127.616,47 em 23/03/2009, e o valor supostamente omitido de R$ 32.184,94" ..."Entendeu a
d. Fiscalização, corroborado pela d. DRJ, que a origem da parcela no montante de R$ 32.184,94
não teria sido confirmada, além de que não haveria comprovação de recebimento em duas
parcelas, nem de que o negócio foi celebrado para pagamento desta forma, além do fato de a
somatória das parcelas montar a R$ 159.801,41, diverso do valor da nota fiscal."... "O valor
bruto da Nota Fiscal monta o valor de R$ 164.067,16. Se descontados o valor do INSS, no valor
de R$ 3.609,48 e do ISS, no valor de R$ 656,27, chegamos ao exato montante líquido de R$
159.801,41"..."a Recorrente demonstra, NOVAMENTE, a origem do montante questionado no
valor de R$ 32.184,94 (Doc. 010): a) Nota Fiscal n° 04619, no valor de R$ 164.067,16; b)
Registro bancário em que consta o depósito do valor supostamente omitido, no valor de R$
32.184,94; c) Livro diário em que consta a receita no valor de R$ 164.067,16, constando no
lançamento o número da NF (4619); d) Diário com o lançamento da parcela supostamente
omitida, no valor de R$ 32.184,94; e) Diário com o lançamento da parcela reconhecida, no valor
de R$ 127.616,49; f) Borderô constando o pagamento no valor de R$ 32.184,94; g) Razão em
que consta o débito no montante de R$164.067,16, constando no lançamento o número da NF
(04619); h) Razão contendo as duas parcelas recebidas, bem como os montantes retidos de INSS
e ISS."
ANÁLISE: Documentação apresentada compatível com pagamento parcelado,
acompanhado de retenções tributárias. Valor incluído, com as retenções, na conta 112014977,
conforme Razão, Fl. 5290, para a NF 4619. NF lançada pelo valor total na conta 3.2.1.01.0007,
Receitas, Fl. 5286.
DO CONSTATADO: Hábil

19.
4. Itaú - Depósito em Cheque = R$ 15.000.00 - 31/07/2008

JUSTIFICATIVA: "... a Recorrente demonstra, NOVAMENTE, a origem do
montante questionado no valor de R$ 15.000,00 (Doc. 011): a) Nota Fiscal n" 04677, no valor de
R$ 76.000,00; b) Razão em que consta o montante de R$ 76.000,00, constando no lançamento o
número da NF (04677); c) Livro diário em que consta a receita no valor de R$ 76.000,00,
constando no lançamento o número da NF (4677); d) Registro bancário em que consta o depósito
do valor supostamente omitido, no valor de R$ 15.000,00; e) Borderô constando o pagamento no
valor de R$ 15.000,000, supostamente omitido;/) Registro bancário em que consta o depósito do
valor reconhecido, no valor de R$ 13.000,00 (22/04/2008); g) Registro bancário em que consta o
depósito do valor reconhecido, no valor de R$ 13.000,00 (23/04/2008); h) Registro bancário em
que consta o depósito do valor reconhecido, no valor de R$ 25.000,00; i) Registro bancário em
que consta o depósito do valor reconhecido, no valor de R$ 10.000,00; j) Razão contendo as 5
parcelas recebidas; k) Diário com o lançamento da parcela supostamente omitida, no valor de R$
15.000,00."
ANEXOS: Doc. 11 - Fl. De 5292 a 5303.
ANÁLISE: Documentação apresentada compatível com pagamento parcelado; NF
4677, Fl. 5294, sequência de parcelamentos registrada na conta 112015072, Fl. 5296,
lançamento como receita na conta 3.2.1.01.0007 pelo valor total da NF, Fl. 5297.
Fl. 5767
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 102 da Resolução n.o 1402-001.406 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723022/2013-01

DO CONSTATADO: Hábil

20.
5. Real - TED = RS 14.000.00 - 24/13/2008

JUSTIFICATIVA: "No que se refere ao crédito acima, a Recorrente esclareceu
que se tratava de depósito efetuado pela Sra. Cláudia Mehgy Metene, esposa do proprietário da
empresa Recorrente e sócia da empresa CMM Fashion Ltda., visando ajudar na liquidez da
empresa, isto é, pagamentos ordinários necessários no dia a dia da empresa.... Para tanto, fora
firmado no ano de 2007 Contrato Particular de Mútuo Financeiro (Doc. 12), figurando como
mutuante a empresa CMM Fashion Ltda, da qual a Sra. Cláudia é sócia, e como mutuaria a
Recorrente, tendo como objeto a transferência de valores até o limite de R$ 400.000,00, valor
esse nunca extrapolado."
ANEXOS: Doc. 12 - Fls. 5304 a 5306 e Doc. 13 - Fls. 5307 a 5310.
ANÁLISE: Contrato particular, sem registro público, de mútuo entre as partes,
sem apresentação de outros elementos de comprovação que dessem lastro ao alegado; O credor
indicado é pessoa ligada ao proprietário da empresa; Demais documentos, Doc. 13, agrupam
registros particulares que não permitem confirmação
DO CONSTATADO: Inábil

21.
6. Contrato de Conta Garantida Nossa Caixa - RS 750.000.00

JUSTIFICATIVA: "a Recorrente esclarece que tal crédito advém do Contrato de
Conta Garantia firmado com o Banco Nossa Caixa no valor de R$ 1.000.000,00, sendo que, uma
vez que a Recorrente já possuía uma dívida no montante de R$ 250.000,00, o crédito
disponibilizado formou o montante de R$ 750.000,00 ... o Contrato de Conta Garantia é
modalidade de capital de giro onde a instituição financeira disponibiliza um limite de crédito,
mediante abertura de uma conta corrente, com garantia de recebíveis ou até mesmo garantia real
... Oportuno ressaltar que é muito comum que as garantias citadas oferecidas pelas empresas
sejam de duplicatas ... a Recorrente pleiteia a juntada da seguinte documentação comprobatória
(Doc. 14): a) Contrato de Conta Garantia; b) Extrato bancário em que consta a entrada do
montante de R$ 750.000,00; c) Diários da contabilização do montante de R$ 750.000,00; d)
Duplicatas, por amostragem, dadas em garantia ao Contrato de Conta Garantia."
ANEXOS: Doc. 14 - Fls. 5311 a 5330.
ANÁLISE:
1 - crédito de R$750.000,00 na Nossa Caixa em 23/07/08 foi transferido no
mesmo dia para o Bco. do Brasil;
2 - o histórico da Nossa Caixa quando do crédito informou "Transf crédito
cobrança", destaque-se o caráter de cobrança da entrada do recurso;
3 - a identificação da natureza do acontecido deve ser feita pelas informações que
se extraem dos documentos que se apresentem disponíveis;
Fl. 5768
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 103 da Resolução n.o 1402-001.406 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723022/2013-01

4 - transferência de crédito em cobrança é histórico bancário de pagamentos feitos
por devedores em boletos bancários emitidos tendo por referência duplicatas mercantis, de
mercadorias ou serviços, que podem ser objeto de protesto pelo banco em caso de inadimplência,
o que, se acontecer, se diz ocorrido por indicação, conforme o regulado no Art. 1o, c.c. § lo do
Art. 7o, e Inc. III e V do Art. 22, da lei no 9.492/97; 5-o histórico do crédito na Nossa Caixa
conflita com a alegação de recurso obtido a partir de "Contrato de Conta Garantida" que permitia
usufruir de créditos de até R$1.000.000,00 no banco, ainda que o contrato tenha sido celebrado à
mesma época;
6 - a justificação do crédito no Banco do Brasil deve ser procurada no crédito
inicial da Nossa Caixa; 7 - somente com a comprovação da origem da cobrança que resultou ao
crédito na Nossa Caixa se poderá apurar se houve o correspondente registro de receita que
deveria compor o cálculo do imposto;
8 - não havendo a identificação da receita que gerou o crédito bancário não tem
como se afastar a ocorrência de omissão de receitas tributáveis.
DO CONSTATADO: Inábil, alegações não comprovadas.

22.
7. Itaú - Deposito em Cheque = R$ 13.000.00 -13/05/2008

JUSTIFICATIVA: "... montante refere-se à operação de venda do veículo POLO
de propriedade da empresa, conforme certificado de Registro de Veículo, a autorização de
transferência do Veículo ao Sr. Carlos Alves dos Santos Automóveis, devidamente assinadas e
registrada em cartório em data de 15/08/2008, escriturada no Livro Diário (página 293 do livro)
e na baixa do ativo na página 351 do livro... Entendeu a d. Fiscalização, corroborado pela d.
DRJ, que a origem do valor da venda de R$ 13.000,00 não teria sido confirmada, além de que
não haveria comprovação de recebimento em cinco parcelas, nem de que o negócio foi celebrado
para pagamento desta forma, além de que não há apresentação de nota fiscal de saída do ativo ...
o Fisco Federal não possui competência para exigir a apresentação de nota fiscal de saída do
ativo, a qual é reservada exclusivamente ao Fisco Estadual... para o que importa para o Fisco
Federal, a Recorrente demonstrará, contabilmente, a saída de tal ativo (Doc. 15): a) Diário em
que consta contabilizado o veículo Polo, no montante de R$ 13.000,00; b) Diário em que consta
a venda do veículo Polo, no valor de R$ 13.000,00, onde pode-se ver, inclusive, a placa do
veículo; c) Certificado de Registro de Veículo; d) Autorização de transferência do Veículo."
ANEXOS: Doc. 15 - Fls. 5331 a 5335.

ANÁLISE: apresentado documento de transferência do veículo da empresa p/o
comprador, lançamento da venda em conta de receita 3.2.1.02.0003, Fl. 5335
DO CONSTATADO: Hábil

23.
8. Itaú - TED Edson Ortega = RS 16.000.00 (29/05/2008). RS 14.000.00
(15/07/2008) e Real TED Edson Ortega = RS 55.000.00 (21/07/2008)

Fl. 5769
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 104 da Resolução n.o 1402-001.406 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723022/2013-01

JUSTIFICATIVA: "Para os 3 créditos acima, a Recorrente esclareceu que se
tratavam de depósitos efetuados pelo Sr. Edson Ortega, diretor da empresa à época, visando
ajudar na liquidez da empresa, isto é, pagamentos ordinários necessários no dia a dia da
empresa... tais pagamentos ocorreu unicamente para a fluidez da empresa... o Sr. Ortega era, de
fato, diretor financeiro da empresa, conforme ficha do livro de registro de empregados, bem
como procuração de instrumento público em que a Recorrente o nomeia procurador (Doc. 16),
documentos esses que atendem os 3 créditos questionados..."
ANEXOS: Doc. 16 - Fl. 5336 a 5340, Doc. 17 - Fl. 5341 a 5346, Doc. 18 - Fl.
5347 a 5351, Doc. 19 - Fl. 5352 a 5358.
ANÁLISE: Dos documentos apresentados:
1 - Edson Ortega teve vínculo CLT com a Recoma na função de Diretor
Financeiro;
2 - tinha a condição de procurador da empresa para as mais diferentes
representações, inclusive movimentar valores monetários;
3 - em 29/05/2008 Edson Ortega recebeu R$16.000,00; 4 - em 15/07/2008 consta
depósito de R$14.000,00 para a Recoma por parte de Edson Ortega;
5 - em extrato do Bco. Real de 21/07/2008 grifou-se em manuscrito depósito de
R$55.000,00 indicando Edson Ortega;
6 -anotação manuscrita em extrato do Bco. Itaú em 07/2008 indica Edson Ortega
como beneficiário de R$55.000,00;
Conclusões:
1 - Os documentos, em especial os destaques manuscritos, não comprovam as
origens dos R$85.000,00 recebidos pela Recoma;
2 - os alegados empréstimos de Edson Ortega para a Recoma conflitam com a
natureza das relações naturais entre empresa e empregado;
3 - como diretor financeiro, e como procurador, Edson Ortega tinha autoridade ele
mesmo para movimentar os recursos da empresa;
4 - empresa tomar créditos de empregados e não de instituições financeiras foge a
qualquer padrão de administração financeira;
5 - os elementos de convicção indicados não comprovam, o que em si já não seria
razoável, a alegação de que os depósitos bancários totalizando R$85.000,00 tiveram origem em
créditos concedidos pelo trabalhador a seu empregador.
DO CONSTATADO: Inábil

24.
9. Brasil - TED = RS 64.600.00 - 22/07/2008

JUSTIFICATIVA: "...origem do crédito de R$ 64.600,00 (Doc. 20): a) Nota
Fiscal n° 4649, no valor de R$ 64.600,16; b) Livro diário em que consta a receita no valor de R$
69.687,34, constando no lançamento o número da NF (4649); c) Diário contendo o lançamento
no valor de R$ 64.600,16."... "A Fiscalização, confusamente, alegou que tal crédito foi
Fl. 5770
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 105 da Resolução n.o 1402-001.406 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723022/2013-01

perquirido no "Item III" do procedimento fiscal, de modo que deixaria de analisa-lo em tal tópico
para evitar duplicidade. Todavia, ao se analisar a tabela dos créditos relativa ao "Item III"
contida nas fls. 11 do acórdão recorrido, vê-se que tal valor não consta na referida tabela."
ANEXOS: Doc. 20 - Fls 5359 a 5362.
REFERÊNCIA NO REL. FISCAL INICIAL:

ANÁLISE: Apresentadas como Doc. 20:1 - Duplicata 38794A de R$64.600,16,
parcela de uma fatura de R$1.718.239,13; 2 - Folha do Diário indicando lançamento na conta
3.2.1.01.0007 (C) e devedora Ilegível, c/histórico "NF 4649 doc Pref. Municipal Vitória", no
valor de R$69.687,34 (anotação manuscrita aponta retenções de INSS e ISS que transformariam
este valor em R$64.600,16); 3 - indicado lançamento na conta 1.1.2.01.5111 (C) e devedora
ilegível, histórico "DP 38794-A Pref. Munic. Vitoria" no valor de R$64.600,16; Conclusão:
Somente com base na duplicata não é possível apurar a natureza do recebimento, e nem as
referências contábeis, e é a natureza do recebimento que se exigiria conhecer, anotações
manuscritas inseridas também não permitem estabelecer com certeza a justeza da transformação
dos valores que se indicam; Em apuração formalizada em contencioso não cabe admitir
comprovação que não tenha suporte em documentação fiscal exigível para a movimentação
econômica analisada, assim entendido a que se torna exigível para lhe dar regularidade perante a
legislação tributária.
DO CONSTATADO: Inábil

25. 10. Real - TED = RS 48.500.00 (01/09/2008) e RS 20.000.00 (12/11/2008)
JUSTIFICATIVA: A) "R$ 48.500,00 (Doc. 21): a) Recibo de Quitação Geral em
nome da empresa CMM Fashion Ltda., dando conta da devolução do montante de R$ 48.500,00;
b)
Prints do sistema interno da Recorrente contendo os lançamentos contábeis
de devolução do montante de R$ 48.500,00, constando o número da autorização de pagamento,
qual seja, 74360;
c)
Autorização de Pagamento n ° 074360; d) Razão contendo inúmeras
devoluções de pagamento realizados pela Recorrente à CMM Fashion (Doc. 10)." B) "R$
20.000,00 (Doc. 22): a) Recibo de Quitação Geral em nome da empresa CMM Fashion Ltda.,
dando conta da devolução do montante de R$ 20.000,00; b) Autorização de Pagamento
n°076922, contendo várias devoluções de pagamento, dentre elas, a do valor de R$ 20.000,00. c)
Razão contendo inúmeras devoluções de pagamento realizados pela Recorrente à CMM Fashion
(Doc. 10). A Recorrente, entendendo estar comprovadas as origens dos montantes relativos aos
depósitos realizados pela Sra. Cláudia, pleiteia a reforma do acórdão recorrido."
ANEXOS: Doc. 21 - Fl. 5363 a 5367; Doc. 22 - Fl. 5368 a 5370.
Fl. 5771
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 106 da Resolução n.o 1402-001.406 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723022/2013-01

REFERÊNCIA NO REL. FISCAL INICIAL:

INF. DO AUDITOR-FISCAL PARA A DRJ: O Auditor-Fiscal titular dos
lançamentos fiscais informou para a D RJ: "TED R$ 48.500,00 de 01-09-2008 e TED R$
20.000,00 de 12-11-2008 — Conforme elementos e alegações apresentadas (Doc 17 e 18) em
sua impugnação alega que se refere a empréstimo da empresa CMN Fashion (04.670.627/0001-
00) da esposa do sócio da empresa Sr. Sérgio Schildt, portadora do CPF 028.309.588-10 para a
Recoma. Igualmente, os elementos comprobatórios da operação como o contrato de empréstimo
ou de mútuo, da efetiva devolução do empréstimo e do crédito na conta corrente da mutuante,
coincidente em data e valores, etc. não foram apresentados."
ANÁLISE: A - Doc. 21: 1 - Recibo particular de quitação de R$48.500,00, por
CMM Fashion(Credora); 2 - tela de controle interno de lançamento contábil indicando
R$48.500,00 na conta devedora 231040001, e 111020019 credora; 3 - quadro detalhe do controle
interno indicando a conta 231040001 com o título "Sérgio Schildt"; 3 - "AP - Autorização de
Pagamento" de R$48.500,00 para Sérgio A. F. Schildt; Doc. 21(Análse): Recibo particular indica
CMM Fashion, com assinatura de Claudia Mehgy Matene, tela de controle interno indica Sérgio
Schildt; Comprovação inábil: B - Doc. 22:1 - recibo particular de R$20.000,00 da credora CMM
Fashion, assinatura de Claudia Matene; 2 - "AP - Autorização de Pagamento" de R$257.250,00,
com listagem de datas e valores diversos, uma destes de R$20.000,00; DOC. 22(Análise):
apresentado somente controles internos, sem referências externas que os corroborassem;
Comprovação inábil. Ainda, o recurso apresentado ao CARF não sanou os óbices apontados pelo
Auditor-Fiscal titular dos lançamentos para a admissibilidade de que tenha sido comprovada a
origem dos lançamentos a débito em conta de Banco somando R$68.500,00, e, não tendo sido
comprovada a origem da entrada do recurso, não se pode afirmar que as aquisições econômicas
não tiveram origem em receitas da empresa, e que, portanto, não deveriam ser base de cálculo do
imposto.
DO CONSTATADO: Inábil

2 - Item V - Omissão de Receitas - Depósitos e Créditos de Origem não
Comprovada - Contabilização não comprovada
2. Pronunciar-se, de forma individualizada, sobre a procedência das
alegações/documentos apresentados pela recorrente quanto à comprovação da
origem dos depósitos e créditos de origem não comprovada - 3.1.4 Item (V) -
Omissão de Receitas - Depósitos e Créditos de Origem Não Comprovada -
Contabilização Não Comprovada. (Resolução CARF)

Fl. 5772
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 107 da Resolução n.o 1402-001.406 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723022/2013-01

26.
O quesito requer análise das alegações/documentos apresentados com a
finalidade de contestar os levantamentos fiscais pela não comprovação das origens de
depósitos identificados em extratos bancários.
27.
Conhecimento das origens que permitissem apurar se os valores
relacionados deveriam ou não compor os resultados da empresa na condição de receitas.
28.
1. Banco Banestes - RS 14.000.00 (15/12/2008) e RS 60.000.00
(29/12/2008)
JUSTIFICATIVA: "... no que se refere ao crédito de R$ 14.000,00, a Recorrente
pleiteia a juntada do livro diário contendo a referida transferência, bem como print do sistema
interno contendo não apenas o valor, mas também os dados do Banco Banestes (Doc. 23). ...no
que se refere ao crédito de R$ 60.000,00, a Recorrente pleiteia a juntada do livro diário contendo
a referida transferência, bem como print do sistema interno contendo não apenas o valor, mas
também os dados do Banco Banestes (Doc. 24)."
ANEXOS: Doc. 23 - Fl. 5371 a 5373; Doc. 24 - Fl. 5374 a 5376.
EXTRATO BANCÁRIO: Foi referência no Termo de Constatação Fiscal, que
relatou os levantamentos fiscais, o extrato bancário:

ANÁLISE: Nos Doc. 23 e 24: cópias de lançamentos contábeis, Conta Banco (D)
x Conta Banco (C), sem nitidez para a data, com históricos de transferências, mais telas de
controles internos apontando as transferências; O apresentado é parcialmente compatível com as
justificativas, faltou a comprovação primária da origem das transferências de valores, o(s)
extrato(s) do(s) banco(s) indicando as transferências para as contas que receberam os créditos.
DO CONSTATADO: Inábil, comprovação insuficiente para o relatado.

29.
2. Itaú - Depósito em Dinheiro = RS 60.000.00 - 01/02/2008

JUSTIFICATIVA: "... a Recorrente ratifica a informação de que se trata mero
equívoco de compensação bancária, vez que o crédito realizado em sua conta, no valor de R$
60.000,00, fora estornado na sequência. Para que não restem dúvidas, a Recorrente pleiteia a
juntada de extrato bancário contendo o crédito de tal valor, bem como a devolução de tal valor
(Doc. 25)."
Fl. 5773
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 108 da Resolução n.o 1402-001.406 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723022/2013-01

Fl. 5774
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 109 da Resolução n.o 1402-001.406 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723022/2013-01

30.
3. Itaú - Desconto de Duplicatas = R$ 34.910.15 - 07/05/2008

JUSTIFICATIVA: "A Recorrente esclareceu que tal crédito se refere à NF no
4651, datada de 14/05/2008, no valor de R$ 61.200,00, registrada no Livro Diário na página 276,
tendo sido recebido parcialmente o valor de R$ 36.720,00. No entender da d. Fiscalização, a
contabilização não teria sido confirmada, além de que não haveria coincidência entre os valores
apontados, não se podendo inferir que o valor está contido no escriturado. ... Recorrente
esclarece que embora a Nota Fiscal perfaça o valor de R$ 61.200,00, o montante líquido a ser
recebido monta o valor de R$59.486,40, vez que descontados as retenções de INSS e ISS, ...
oportuno destacar que a Recorrente recebeu os seguintes pagamentos que totalizam o montante
de R$ 59.486,40: R$ 6.120,00, R$ 16.646,40, R$ 18.360,00 e 18.360,00. O montante autuado
refere-se às duas parcelas de R$ 18.360,00, que soma o valor de R$ 36.720,00, subtraídos dos
juros pelo desconto no valor de R$1.809,85, chegando-se ao valor questionado de R$
34.910,15.... a Recorrente demonstra, NOVAMENTE, a origem do montante questionado no
valor de R$ 34.940,15 (Doc. 26): a) Nota Fiscal no 04651, no valor de R$ 61.200,00; b) Livro
diário em que consta a receita no valor de R$61.200,00, constando no lançamento o número da
NF (4651); c) Registro bancário em que consta o depósito do valor supostamente omitido, no
valor de R$ 34.910,15; d) Razão contendo as 5 parcelas recebidas, além das duas retenções
realizadas."
ANEXOS: Doc. 26 - Fl. 5381 a 5385.
EXTRATO BANCÁRIO: Foi referência para o Termo de Constatação Fiscal, que
relatou os levantamentos fiscais, o extrato bancário:

ANÁLISE: Tomando-se por plausível a dinâmica de pagamentos relativa à NF
4651, na forma como descrita na justificativa, poderia ser admitida pela análise fiscal, em
consideração e reconhecimento que a prática negocial, flexibilização dos pagamentos devidos
pelos clientes, é prática amplamente usual no mercado, inclusive a concessão de desconto em
alguma das parcelas acordadas. Não haveria obstáculo para que a ANÁLISE fiscal admitisse a
situação. No caso em questão o obstáculo é que se tomando a narrativa da JUSTIFICATIVA
ficou faltando a comprovação do pagamento citado de R$34.910,15. No razão da conta
112015145 "Cantareira Ltda", fl. 5385, de Ativo "Clientes", não consta lançamento a crédito
com tal valor, não se comprovando a narrativa da impugnação.
DO CONSTATADO: Inábil.

Fl. 5775
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 110 da Resolução n.o 1402-001.406 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723022/2013-01

31.
4. Itaú - Desconto de Duplicatas = RS 34.910.15 - 07/05/2008

JUSTIFICATIVA: "A Recorrente esclareceu que tal crédito refere-se à NF no
19097, datada de 30/06/2008, no valor de R$ 9.909,54, registrada no Livro Diário nas páginas
402 e 378, tendo sido recebido parcialmente o valor de R$ 5.000,00 pela duplicata 39303/A em
14/05/2008. Alegou a d. Fiscalização que a contabilização não havia sido confirmada, além do
fato de não ter sido anexado o extrato bancário. Assim, a Recorrente demonstra, NOVAMENTE,
a origem do montante questionado no valor de R$ 5.000,00(Doc. 27): a) Nota Fiscal no 19097,
no valor de R$ 9.909,54; b) Duplicata no valor supostamente omitido, de R$5.000,00; c)Ficha
Cadastral Simplificada (JUCESP) que comprova que a Sra. Ana Maria Braga Maffei é
proprietária da empresa Âmbar Ag. Eve., esclarecimento esse oportuno pois é seu nome que
consta nos lançamentos contábeis; d)Livro diário em que consta a receita no valor de
R$9.909,54, constando no lançamento o número da NF (19097); e)Extrato bancário em consta o
pagamento do valor supostamente omitido, no valor de R$ 5.000,00; f) Diário com o lançamento
da parcela supostamente omitida, no valor de R$ 5.000,00; g)Diário com o lançamento da
parcela reconhecida, no valor de R$ 4.909,54; h)Razão contendo os dois pagamentos realizados,
montando o valor total de R$ 9.909,54."
ANEXOS: Doc. 27 - Fl. 5386 a 5396.
EXTRATO BANCÁRIO: Foi referência para o Termo de Constatação Fiscal, que
relatou os levantamentos fiscais, o extrato bancário:

ANÁLISE: Tomando-se por plausível a narrativa na JUSTIFICATIVA, os
registros apresentados são compatíveis com a alegada divisão do faturado na indicada NF 19097
em uma duplicata de R$5.000,00 e outra de R$4.909,54, totalizando R$9.909,54, na forma da
narrativa apresentada.
DO CONSTATADO: Hábil.

32.
5. 3.1.4.5. Itaú - TED 237.3232 RENASCE PARK = RS 69.813.17 -
10/07/2008
JUSTIFICATIVA: "A Recorrente esclareceu que tal crédito refere-se à NF no
19034, datada de 12/06/2008, no valor de R$ 116.355,28, registrada no Livro Diário na página
373, tendo sido recebido parcialmente o valor de R$ 69.813,17 pela duplicata 19034, em
10/07/2008. A d. Fiscalização, por seu turno, alegou que a contabilização não foi confirmada,
além de que não teria sido juntado o extrato bancário. Assim, a Recorrente demonstra,
NOVAMENTE, a origem do montante questionado no valor de R$ 69.813,17(Doc. 28): a)Nota
Fiscal no 19034, no valor de R$ 116.355,28; b)Livro diário em que consta a receita no valor de
R$116.355,28, constando no lançamento o número da NF (19034); c) Extrato bancário em
consta o pagamento do valor supostamente omitido, no valor de R$ 69.813,17; d) Borderô em
que consta o montante recebido de R$69.813,17; e) Diário com os lançamentos do montante
supostamente omitido (R$ 34.906,58 + R$ 34.906,58 = 69.813,17)."
Fl. 5776
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 111 da Resolução n.o 1402-001.406 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723022/2013-01

ANEXOS: Doc. 28 - Fl. 5397 a 5402.
EXTRATO BANCÁRIO: Foi referência para o Termo de Constatação Fiscal, que
relatou os levantamentos fiscais, o extrato bancário:

ANÁLISE: Apresentada NF19034 no montante de R$116.355,28, onde consta o
registro do faturamento de R$69.813,17; apresentada folha do Diário onde consta lançamento de
receita na conta 3.2.1.01.0001 para o total da NF; Deve ser reconhecida a apresentação de
elementos documentais que permitem concluir haver relação de nexo entre o depósito bancário e
a NF lançada na contabilidade como receita.
DO CONSTATADO: Hábil.

33.
6. Itaú - Depósito em Dinheiro = R$ 30.000,00 -16/07/2008
JUSTIFICATIVA: "... a Recorrente ratifica a informação de que se trata mero
equívoco de compensação bancária, vez que o crédito realizado em sua conta, no valor de
R$30.000,00, fora estornado na sequência. Para que não restem dúvidas, a Recorrente pleiteia a
juntada de extrato bancário contendo o crédito de tal valor, bem como a devolução de tal valor
(Doc. 29)."
ANEXOS: Doc. 29 - Fl. 5403 a 5405.
EXTRATO BANCÁRIO: Foi referência para o Termo de Constatação Fiscal, que
relatou os levantamentos fiscais, o extrato bancário:

ANÁLISE: Em Doc. 29, extrato do Banco Itaú de 07/2008, se encontra um
depósito e um débito de R$30.000,00, o débito tem histórico de pagamento de cheque, e não de
estorno; Não comprovada a alegação feita no Recurso.
DO CONSTATADO: Inábil.

34. 7. Santander - CRED D REFERENTE PROCESSO ACR = RS 26.395.62
29/08/2008
Fl. 5777
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 112 da Resolução n.o 1402-001.406 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723022/2013-01

ANEXOS: Doc. 30 - Fl. 5406 a 5408.
EXTRATO BANCÁRIO: Foi referência para o Termo de Constatação Fiscal, que
relatou os levantamentos fiscais, o extrato bancário:

ANÁLISE: Visto o Doc. 30, extratos bancários dos meses 08 e 09/2008, constata-
se que o crédito de R$26.395,62 em 29/08 não foi estornado. Existe sim estorno em 02/09 para o
mesmo valor de R$26.395,62, mas em sentido inverso. Aconteceu um débito do valor em 02/09
que foi estornado na mesma data com um crédito, então o estorno foi para um débito, enquanto
no analisado teria que haver um débito para o crédito de 29/08.
DO CONSTATADO: Inábil.
Fl. 5778
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 113 da Resolução n.o 1402-001.406 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723022/2013-01

35.
8.3.1.4.8. Itaú - TEC Dep Cheque = R$ 9.000.00 -14/10/2008

JUSTIFICATIVA: "A Recorrente esclareceu que tal operação refere-se à NF no
19644, datada de 27/11/2008, no valor de R$ 12.480,00, registrada no Livro Diário na página
770. A d. Fiscalização alega que a contabilização não foi confirmada, além do fato dos valores
não coincidirem. Referido pagamento foi composto da seguinte forma: R$ 9.235,20 + R$ 18,80
+ R$ 3.226,00, formando o exato valor de R$ 12.480,00. Assim, a Recorrente demonstra,
NOVAMENTE, a origem do montante questionado no valor de R$ 12.480,00(Doc. 31): a)Nota
Fiscal no 19644, no valor de R$ 12.480,00; b)Extrato bancário comprovando o crédito do
montante supostamente omitido de R$ 9.000,00, acrescido dos montantes de R$ 74,00 e R$
180,00, que perfazem a exata parcela de R$ 9.235,20. c)Livro diário em que consta a receita no
valor de R$12.480,00, constando no lançamento o número da NF (19644); d)Diário contendo os
lançamentos de todas as parcelas recebidas."
ANEXOS: Doc. 31 - Fl. 5409 a 5414.
EXTRATO BANCÁRIO: Foi referência para o Termo de Constatação Fiscal, que
relatou os levantamentos fiscais, o extrato bancário:

ANÁLISE: 1 - a NF foi emitida em 27/11/2008, enquanto o pagamento foi em
14/10/2008, questiona-se: Seria um adiantamento? A NF acusa venda de mercadoria e não
serviço, adiantamento em venda mercantil é procedimento, no mínimo, fora de padrão; 2 –R$
9.235,20 pago nas parcelas 9.000,00 + 74,00 + 180,00 na mesma data, o problema é que a soma
dá R$9.254,00, e não o 9.235,20 indicado; Concluindo-se que a narrativa não é aderente ao
constatado.
DO CONSTATADO: Inábil.

36.
9. TED = RS 82.000.00 (10/12/2008) e RS 14.000.00 (15/12/2008)

JUSTIFICATIVA: "Conforme já explicado anteriormente, a Recorrente
esclareceu que se tratavam de depósitos efetuados pela Sra. Cláudia Mehgy Metene, esposa do
proprietário da empresa Recorrente e sócia da empresa CMM Fashion Ltda., visando ajudar na
liquidez da empresa, isto é, pagamentos ordinários necessários no dia a dia da empresa. Fora,
inclusive, firmado Contrato Particular de Mútuo Financeiro (Doc. 09)."
Abaixo a documentação (ANEXOS) dos 2 créditos:
A)R$ 82.000,00 (Doc. 32) a) Recibo de Quitação Geral em nome da empresa
CMM Fashion Ltda., dando conta da devolução do montante de R$ 82.000,00; b) Prints do
sistema interno da Recorrente contendo os lançamentos contábeis de devolução do montante de
R$82.000,00, constando o número da autorização de pagamento, qual seja,76922; c)Autorização
de Pagamento no 076922, contendo várias devoluções de pagamento, dentre elas, a do valor de
Fl. 5779
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 114 da Resolução n.o 1402-001.406 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723022/2013-01

R$82.000,00 (Doc. 20). d) Razão contendo inúmeras devoluções de pagamento realizados pela
Recorrente à CMM Fashion (Doc. 10).
B) R$ 14.000,00 (15/12/2008) (Doc. 33) a)Recibo de Pagamento em nome da
empresa CMM Fashion Ltda., dando conta da devolução do montante de R$ 14.000,00; b) Prints
do sistema interno da Recorrente contendo os lançamentos contábeis de devolução do montante
de R$14.000,00, constando o número da autorização de pagamento, qual seja,76922;
c)Autorização de Pagamento no076922, contendo várias devoluções de pagamento, dentre elas, a
do valor de R$82.000,00(Doc. 20); d)Razão contendo inúmeras devoluções de pagamento
realizados pela Recorrente à CMM Fashion (Doc. 10).
ANEXOS: Doc. 09 - Fl. 5274 a 5282; Doc. 32 - Fl. 5415 a 5417; Doc. 33 - Fl.
5418 a 5421; Doc. 10 - Fl. 5283 a 5291; Doc. 20 - Fl. 5359 a 5362.
EXTRATO BANCÁRIO: Foi referência para o Termo de Constatação Fiscal, que
relatou os levantamentos fiscais, o extrato bancário:

ANÁLISE: 1 - todos os documentos apresentados são documentos particulares
sem registro público, como é o caso do contrato de mútuo, telas de controles internos da
empresa, recibo de quitação, sem possibilidade de serem confirmados em fontes externas; 2 -
sem apresentação de extratos bancários da credora, ou outro comprovante, que confirmassem
que, efetivamente, os valores saíram algum dia de suas contas e a elas retornaram, pelo narrado a
credora é ligada à empresa, sua sócia, não se tratando aqui de um terceiro não ligado que poderia
recusar a colaborar, por não ver interesse comum na situação do levantamento fiscal; 3 - acresça-
se, se ocorrido de fato o narrado, as JUSTIFICATIVAS descrevem uma inadmissível confusão
patrimonial, envolvendo a empresa enquanto ente que deve guardar autonomia jurídica e
contábil, acontecida entre a Recoma, a pessoa física do sócio Sérgio Schildt, a pessoa física da
que é apontada como sua esposa, Claudia Mehgy Matene, e com a empresa CMM Fashion que
teria esta última como sócia; Para o narrado, e pelo teor do que se conclui do que foi
colacionado, não é possível delimitar onde termina um ente e começa o outro; Nas
circunstâncias, a entrada do recurso não tem como ser atribuída, comprovadamente, a operação
de mútuo, e, desta forma, não se pode afastar como sendo sua origem a aquisição de renda, seja
operacional ou não operacional.
DO CONSTATADO: Inábil.

37.
10. Brasil - 632 - Ordem Bancária = RS 54.365.80 - 30/12/2008

JUSTIFICATIVA: "A Recorrente esclareceu que tal crédito refere-se à NF no
4980, datada de 19/12/2008, no valor de R$ 56.631,15, registrada no Livro Diário na página 797,
tendo sido recebida em parcela única, no valor de R$ 54.365,80 em 30/12/2008. A d.
Fiscalização alega que a contabilização não foi confirmada, além de que os valores não
coincidiriam. No que se refere à correspondência dos valores, a Recorrente novamente esclarece
Fl. 5780
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 115 da Resolução n.o 1402-001.406 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723022/2013-01

que a diferença indicada pela d. Fiscalização se refere unicamente por conta da retenção do ISS
de 4%, o que poderia ser visto facilmente se a documentação tivesse sido analisada. Apenas para
que não reste dúvida, a NF foi emitida no valor de R$56.631,15. A retenção de 4% de INSS
sobre tal valor monta a quantia de 2.265,24. Se reduzir o montante total da NF do valor retido
chegamos ao valor de R$54.365,91, ou seja, o valor supostamente omitido com uma pequena
diferença de centavos. Esclarecida a suposta divergência, a Recorrente demonstra,
NOVAMENTE, a origem do montante questionado no valor de R$54.365,80 (Doc. 34): a) Nota
Fiscal no 04980, no valor de R$ 56.631,15; b)Extrato bancário comprovando o crédito do
montante supostamente omitido de R$ 54.365,80; c)Duplicata no valor de R$ 54.365,80; d)Livro
diário em que consta a receita no valor de R$56.631,15, constando no lançamento o número da
NF (4980)."
ANEXOS: Doc. 34 - Fl. 5422 a 5426.
EXTRATO BANCÁRIO: Foi referência para o Termo de Constatação Fiscal, que
relatou os levantamentos fiscais, o extrato bancário:

ANÁLISE: 1 - a NF 4980 indica ISS de R$2.831,56, o que daria um líquido de
R$53.799,59, que é diverso do pesquisado R$54.365,80; 2 - a fatura na NF 4980 acusa o seu
valor cheio de R$56.631,15, que, conclui-se, era o valor a ser pago; 3 - sem que se possa
estabelecer ligação com a NF 4980, existe cópia da Duplicata no 39604G no valor de
R$54.365,80, na fl. 5426, item do doc. 34, em que se indica faturamento total de R$586.811,56,
não há referência a qual NF corresponde esta duplicata; Do apresentado, conclui-se: 4a - os
valores encontrados nos documentos apresentados não permitem relacionar os R$54.365,80 com
a NF 4980; 4b - existe cópia de duplicata indicando o valor, mas não é indicado o documento
fiscal, NF, com o qual se relacione; 4c - não se apresentou a contabilização do valor que
permitisse se apurar que houve a sua apropriação enquanto receita no resultado da empresa; 4d -
do acostado para as justificativas não se encontram fundamentos para se considerar como
alterada a percepção inicial que levou ao levantamento fiscal formalizado no PAF, visto que
permanece a falta de comprovação da natureza da entrada do recurso e a impossibilidade de se
concluir que seu valor compôs os resultados da empresa no período correspondente à apuração
fiscal.
DO CONSTATADO: Inábil.
38.
11. Crédito de R$ 165.044.81

JUSTIFICATIVA: "Alegou a Fiscalização que a Recorrente não teria comprovado
a origem do crédito de R$ 165.044,81 conforme tabela contida na página 18 do acórdão
recorrido. Inicialmente, a Recorrente esclarece que tal crédito refere-se ao desconto de diversas
duplicatas que formam o montante de R$ 165.044,81. Nesse sentido, a Recorrente pleiteia a
juntada dos seguintes documentos (Doc. 35): a) Extrato bancário contendo o crédito de R$
165.044,81; b) Resumo explicativo da composição das NFs que formam o valor supostamente
omitido. O montante líquido na última coluna forma o montante de R$ 165.044,81; c) Livro
Fl. 5781
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 116 da Resolução n.o 1402-001.406 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723022/2013-01

diário contendo as folhas em que constam os lançamentos dos valores envolvidos nas duplicatas;
d) Desconto dos títulos com o valor destacado."
ANEXOS: Doc. 35 - Fl. 5427 a 5445.
EXTRATO BANCÁRIO: Foi referência para o Termo de Constatação Fiscal, que
relatou os levantamentos fiscais, o extrato bancário:

ANÁLISE: Sob o mesmo título de Doc. 35 se apresentaram para as justificativas:
1 - folha de extrato bancário de 12/2008, onde se inclui o depósito de R$165.044,81, em
29/12/2008, na conta 1.343-9, na ag. 3347-2 do Banco do Brasil, objeto desta verificação, Fl.
5428; 2 - relação indicando NNFF que somadas somariam bruto R$256.472,58, e líquido, menos
juros e IOF, somariam R$165.044,82, Fl. 5429. Não se apresentaram cópias das NNFF
relacionadas. 3 - borderô do Banco do Brasil indicando títulos emitidos para clientes da Recoma
que deveriam ser descontadas no período de 01 a 06/2009, que somados perfaziam
R$174.772,35, Fl. 5430; 4 - cópias de folhas de Diário(s) da Recoma, as com datas visíveis
indicavam datas de 2009, grifando lançamentos de NNFF cujos montantes totalizaram
R$275.256,98, das Fls. 5431 a 5438; 5 - borderô do Banco do Brasil indicando títulos de clientes
da Recoma que deveriam ser descontados em 10/11, 05/12, e 29/12/2008 que totalizam
R$275.142,98, Fl. 5439; 6 - Relatório com detalhamento de títulos descontados a favor da
Recoma pelo Banco do Brasil, todos emitidos em 29/12/2008 e liquidados em datas diversas de
2009, totalizando os títulos em Bruto R$174.772,35, e Líquido R$165.044,81, Fls. 5440 a 5445;
Constatados: l-o detalhamento de títulos descontados pelo Banco do Brasil a favor da Recoma,
os emitidos em 29/12/2008 e liquidados em datas de 2009, perfazem líquido os R$165.044,81
depositados na conta da empresa na mesma data, esta constatação é suficiente para determinar
como comprovadas as origens do depósito feito por totalização de duplicatas correspondentes; 2
- admitidas como comprovadas as origens do depósito se impõe apurar se existem lançamentos
contábeis totalizando o mesmo montante, e que compuseram as receitas totais da empresa em
2008. Os lançamentos apresentados, relação abaixo, não permitem estabelecer uma
correspondência com o detalhamento de títulos, faltou nas justificativas demonstrar o
relacionamento duplicatas x NNFF, e se apresentam incompatibilidades: a - os títulos listados no
detalhamento foram emitidos em 29/12/2008, enquanto as NNFF indicadas nos históricos
contábeis foram lançadas em dias e meses diversos de 2009, o que implica concluir, que, se
efetivamente relacionadas, as duplicatas foram emitidas antes das emissões das correspondentes
NNFF. Faturamento de vendas implica na indicação das mercadorias vendidas, ou, o que é mais
usual, das notas expedidas nas vendas correspondentes, § 1- do Art. 1- da Lei 5.474/68; b - a
totalização dos valores indicados lançados não confere com o depósito de R$165.044,81 do
extrato bancário; c- esta diferença, R$275.256,98-R$165.044,81, deveria ter sido justificada. Em
conclusão: a partir dos documentos acostados na justificativa não foi possível comprovar-se que
valor constante do extrato bancário compôs como receita o resultado do exercício fiscal de 2008,
o que seria condição essencial para se poder excluir o montante como base de cálculo no
levantamento fiscal em análise.
Cópias de folhas do Diário de 2008 acostadas no Doc. 35 da impugnação, Fls.
5431 a 5438
Fl. 5782
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 117 da Resolução n.o 1402-001.406 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723022/2013-01

Fl. 5783
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 118 da Resolução n.o 1402-001.406 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723022/2013-01

Relatório com Detalhamento de títulos Descontados para a Recoma pelo Banco
do Brasil (Fls. 5440 a 5445)

DO CONSTATADO: Inábil para a desoneração no levantamento fiscal.

3. Elaborar demonstrativo com os valores referentes aos itens IV e V a serem
excluídos da base de cálculo do lançamento. (Resolução CARF)
39.
Operada a revisão apresentada nas análises para os itens 1 e 2, expostas
acima, da requisição de diligência fiscal determinada na Resolução do CARF no 1402-000.804,
se deverá excluir das bases de cálculo dos lançamentos fiscais:

Fl. 5784
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 119 da Resolução n.o 1402-001.406 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723022/2013-01

40.
As exclusões nas bases de cálculo do IRPJ que se apontam acima
produzem reflexos nas bases de cálculo da CSLL, PIS, e Cofins.

Da Manifestação da Recorrente quanto às Constatações da Diligência Fiscal

A Recorrente inconformada com as constatações da diligência fiscal apresenta as
seguintes alegações em sua Manifestação (fls. 5599 a 5631).
1. DOS FATOS
[...]

2. DA COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS/CRÉDITOS

2.1 Item (IV) - Omissão de Receitas - Depósitos e Créditos de Origem Não
Comprovada

8.
Depreende-se da leitura da Informação Fiscal de fls. 5.563/5.590 que a d.
Autoridade Fiscal, a partir da análise das alegações do Recurso Voluntário e da documentação
juntada, classificou a documentação como sendo "hábil" ou "inábil" a comprovar as alegações,
justificando sua decisão quando do não reconhecimento da documentação juntada.
9.
Assim, a d. Autoridade Fiscal concluiu serem hábeis somente os
documentos apresentados para comprovar as alegações dos seguintes itens abaixo, que
resultariam na exclusão destes das bases de cálculo dos lançamentos:
[...]

10.
Todavia, equivoca-se a d. Autoridade Fiscal quando da análise que
resultou na conclusão de que os demais documentos são "inábeis", uma vez que estes são
suficientes para comprovar as alegações da Requerente, conforme será demonstrado a seguir.

Fl. 5785
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 120 da Resolução n.o 1402-001.406 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723022/2013-01

2.1.1. Créditos de R$ 112.380,00 (16/01/2008) e R$ 16.157,67 (17/01/2008)

11.
A d. Fiscalização entendeu que os documentos apresentados pela
Requerente seriam inábeis a comprovar as transferências realizadas nos valores de R$
112.380,00, em 16/01/2008 e R$ 16.157,67, em 17/01/2008, uma vez que se tratavam de
documentos do sistema interno da empresa, indicando movimentações bancárias.
12.
Todavia, uma vez devidamente comprovadas as transferências por meio
dos documentos juntados, independente destes serem documentos internos da empresa, é
evidente que a d. Autoridade Fiscal deveria desonerar ambos os valores da base de cálculo da
autuação.
13.
Dessa forma, considerando que restaram devidamente comprovados tais
créditos, não se tratando de omissão de receitas, deve este fato ser reconhecido e ambos valores
desonerados da autuação.

2.1.2. Real - TED = R$ 14.000,00 - 24/11/2008, Real - TED = R$ 48.500,00
(01/09/2008) e R$ 20.000,00 (12/11/2008)

14.
No que tange os créditos acima, a Requerente esclareceu que se tratavam
de depósitos efetuado pela Sra. Cláudia Mehgy Metene, esposa do proprietário da empresa
Requerente e sócia da empresa CMM Fashion Ltda., visando ajudar na liquidez da empresa, isto
é, com os pagamentos ordinários necessários no dia a dia da empresa, com base no Contrato
Particular de Mútuo Financeiro firmado no ano de 2007, tendo como objeto a transferência de
valores até o limite de R$ 400.000,00.

15.
Como se sabe, a entrada do mútuo acordado não se caracteriza como
receita pois uma das principais características deste contrato é justamente a obrigatoriedade de
devolução igual à quantia transferida inicialmente, conforme ensinamentos do d. Ricardo Mariz
de Oliveira:
[...]

16.
Assim, para comprovar as alegações, em especial a realização da
devolução das quantias recebidas em razão do mútuo acordado, a Requerente não só juntou a
cópia do aludido contrato (5.305/5.306) que sustentou tais transações, como também juntou
documentos suportes que ilustrassem as movimentações referentes a estes, tais como:
Fl. 5786
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 121 da Resolução n.o 1402-001.406 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723022/2013-01

17.
Ora, da documentação juntada, fica evidente que se tratam de meros
depósitos a título de empréstimo, oriundos do contrato de mútuo firmado, não havendo que se
falar em receitas omitidas justamente porque estes valores depositados foram devolvidos,
conforme recibos de quitação em nome da CMM Fashion LTDA. e autorizações de pagamentos,
sendo que, frisa-se, cada qual faz referência ao valores aos valores depositados e suas respectivas
datas.

18.
Todavia, em que pese os esclarecimentos prestados pela Requerente em
conjunto com toda a documentação comprobatória apresentada, a d. Autoridade Fiscal
considerou os documentos inábeis a comprovar as alegações, se limitando aos argumentos de
que o contrato não tinha registro público e que o credor se tratava de pessoa ligada ao
proprietário da empresa, bem como que os demais documentos se tratavam de registros
particulares.

19.
Ocorre que, toda documentação apresentada pela Requerente é hábil a
comprovar que os valores dos TEDs de R$ 14.000,00, R$ 48.500,00 e R$ 20.000,00 não se
tratam de receitas da empresa, mas tão somente de depósitos a título de empréstimos nos termos
do Contrato de Mútuo firmado com a Sra. Cláudia Mehgy Metene.
20.
Pois bem. Inicialmente, cumpre dizer que com relação ao contrato
particular apresentado, em que pese este não tenha registro público, não poderia a d. fiscalização
desconsiderá-lo sob tal premissa sem que se tenha ao menos a comprovação de que este não teria
validade.
Fl. 5787
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 122 da Resolução n.o 1402-001.406 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723022/2013-01

21.
Isso porque, em se tratando de relação jurídica privada, estas são livres
para acordarem suas vontades por meio de contrato, desde que o objeto deste seja lícito, devendo
as partes assinarem os contratos que lhe dizem respeito sob presença de testemunha, que, frisa-
se, é exatamente a situação do contrato apresentado.
22.
Assim, caberia a d. fiscalização, se assim entendesse, comprovar que o
contrato apresentado não é legítimo e que este não tem validade jurídica, não se prestando a mera
alegação de que este, apesar de assinado, não tem registro público.
23.
Com efeito, é cediço que, nos termos do art. 219 do Código Civil, os
contratos particulares devidamente assinados são válidos a produzirem os efeitos das cláusulas
ali estabelecidas:
[...]
24.
Dessa forma, ainda que o contrato não tenha sido registrado em cartório,
seus efeitos são válidos e, portanto, as partes estão vinculadas a estes, fazendo com que o mútuo
ali acordado seja realizado, situação esta devidamente comprovada pela Requerente, não
podendo a d. Autoridade Fiscal desconsiderá-lo se não sob a justificativa, fundamentada em
provas legais, de que este não é válido e que, portanto, não estaríamos diante de um contrato de
mútuo.
25. Inclusive, como bem apontado pela d. Fiscalização, vale lembrar que as
partes do contrato possuem relação conjugal matrimonial e que em que pese nestas relações não
exista tamanha rigidez na documentação, carecendo de formalismo insuperável, a questão do
registro público do contrato poderia ser superada na medida em que a Requerente houve por bem
comprovar a origem do depósito e a natureza da operação que deu causa a este, não havendo
dúvidas de que este não se trata de receita de empresa, mas tão somente de um empréstimo a
título de contrato de mútuo.
26.
Não obstante, para além da desconsideração do contrato de mútuo
apresentado, a fiscalização também alegou que os demais documentos juntados se tratam de
documentos particulares que não permitem confirmação.
27.
Ora, a Requerente não só juntou documentos particulares que
comprovassem a ocorrência da operação de mútuo, demonstrando que os depósitos pela empresa
CMM Fashion LTDA nos valores de R$ 14.000,00 em 24/11/2008, R$ 48.500,00 em 01/09/2008
e R$ 20.000,00 em 12/11/2008 foram devidamente devolvidos, respectivamente, em 15/06/2010,
29/03/2010 e 29/07/2009, como também demonstrou que os lançamentos de devolução dos
pagamentos oriundos do contrato de mútuo constam em sua contabilidade, quer pela
apresentação do razão da empresa.
28.
Assim, caso a d. Fiscalização entendesse que os próprios documentos
contábeis não seriam hábeis a demonstrar a ocorrência da operação de mútuo, esta deveria
comprovar que a contabilidade da empresa estaria eivada de vícios, e, assim não o fazendo, mas
tão somente se limitando a desconsiderá-la, incorreu em um equívoco que não deve prosperar,
justamente porque as operações de mútuo a que se referem os aludidos depósitos restaram
devidamente comprovadas e, por conseguinte, afastaram-se as hipóteses de considerar tais
depósitos como se receitas fossem.
29.
Dessa forma, resta devidamente demonstrado que os TEDs R$14.000,00
em 24/11/2008, R$ 48.500,00 em 01/09/2008 e R$ 20.000,00 em 12/11/2008, não se tratam de
Fl. 5788
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 123 da Resolução n.o 1402-001.406 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723022/2013-01

receitas da empresa, mas tão somente de depósitos a título de empréstimos em razão de contrato
de mútuo formalizado, devendo serem desconsiderados nas bases de cálculo do lançamento.

2.1.3. Contrato de Conta Garantida Nossa Caixa - R$ 750.000,00

30.
A d. Fiscalização, ao desconsiderar os documentos apresentados pela
Requerente, o fez sob a justificativa de que o crédito de R$ 750.000,00 fora
transferido no mesmo dia a uma conta do Banco do Brasil e que este crédito oferecido a
Requerente não fora comprovado, uma vez que não houve identificação da receita que gerou o
crédito, bem como que histórico do crédito da Requerente na Nossa Caixa conflita com as
alegações, ainda que o contrato celebrado na mesma época possibilitasse o usufruto de créditos
de até R$ 1.000.000,00.
31.
Todavia, o fato de a fiscalização ter desconsiderado os argumentos e toda
documentação apresentada pelas razões acima demonstra que esta não entendeu as alegações
feitas pela Requerente, uma vez que a justificativa na Informação Fiscal não corresponde com as
alegações do Recurso Voluntário.
32.
Isso porque, conforme explicado no Recurso Voluntário, o crédito de R$
750.000,00 advém do Contrato de Conta Garantia firmado com o Banco Nossa Caixa no valor de
R$ 1.000.000,00, sendo que, uma vez que a Requerente já possuía uma dívida no montante de
R$ 250.000,00, o crédito disponibilizado, já considerando o montante devido que fora subtraído,
formou o montante debatido.
33.
Para melhor visualização, cumpre ressaltar que o Contrato de Conta
Garantia é modalidade de capital de giro onde a instituição financeira disponibiliza um limite de
crédito, mediante abertura de uma conta corrente, com garantia de recebíveis ou até mesmo
garantia real.
34.
Em outras palavras, nada mais é que a disponibilização ao devedor
(Requerente) de um limite de crédito para cumprir as obrigações por período curto (fluxo de
caixa), com isso, pagando menos juros e, consequentemente, diminuindo os custos financeiros.
35.
Oportuno ressaltar que é muito comum que as garantias citadas oferecidas
pelas empresas sejam de duplicatas, e, justamente por isso, a Requerente também procurou
apresentar, por meio de amostragem, as duplicatas dadas em garantia ao Contrato de Conta
Garantia.
36.
Para além das duplicatas juntadas, a Requerente também houve por bem
juntar o aludido Contrato de Conta Garantida (fls. 5.312), o extrato bancário demonstrando a
entrada do montante de R$ 750.000,00 (fls 5.312.); e diários da contabilização do montante (fls.
5.323/5.324).
37.
Assim, pelo conjunto robusto de provas juntadas pela Requerente que
comprovam as alegações feitas no Recurso Voluntário, a d. fiscalização não poderia concluir que
as alegações não foram demonstradas sem ao menos justificar sua conclusão com documentos
comprobatórios que demonstrassem uma realidade contrária a que a Requerente alegou.
38.
Na verdade, verifica-se que a d. Autoridade Fiscal se apegou em elementos
frágeis e que não correspondem as alegações da Requerente.
Fl. 5789
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 124 da Resolução n.o 1402-001.406 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723022/2013-01

39.
Ora, o fato de que a Requerente transferiu o valor de R$ 750.000,00 para
sua conta no Banco do Brasil no mesmo dia em que este fora depositado em sua conta na Nossa
Caixa, argumento este apresentado pela fiscalização, em nada diz sobre este valor, só ficando
demonstrado que a empresa utilizava sua conta do Banco do Brasil para cumprir com os
pagamentos de fornecedores e de credores.
40.
Ainda, quando a d. Fiscalização diz que o histórico do crédito conflita com
a alegação do recurso obtido por meio do Contrato de Conta Garantia permitiu usufruir de
créditos de até R$ 1.000.000,00, esta em nenhum momento levantou o motivo pelo qual o
suposto histórico conflita com esta alegação, tampouco se prontificou a apresentar este histórico
demonstrando o conflito existente.
41.
Assim, é evidente que a d. Fiscalização, por um lapso, acabou não
entendendo a natureza da operação que resultou no TED no valor de R$ 750.000,00, e, ao invés
de intimar a Requerente a prestar mais explicações, se limitou a desconsiderar os documentos
juntados, com fundamentos rasos e distintos daqueles alegados no recurso.
42.
Dessa forma, uma vez comprovadas as movimentações que explicam a
origem do valor de R$ 750.000,00, comprovação esta que ocorreu, inclusive, por meio de
documentos contábeis juntados, deve ser reconhecida a exclusão deste valor nas bases de cálculo
dos lançamentos da autuação.

2.1.4 Itaú - TED Edson Ortega = R$ 16.000,00 (29/05/2008), R$ 14.000,00
(15/07/2008) e Real TED Edson Ortega = R$ 55.000,00 (21/07/2008)

43.
Para os 3 créditos acima, a Requerente esclareceu que se tratavam de
depósitos efetuados pelo Sr. Edson Ortega, diretor da empresa à época, visando ajudar na
liquidez da empresa, isto é, pagamentos ordinários necessários no dia a dia da empresa.
44.
O motivo, já esclarecido, se deu pelo fato de que o país viveu uma grande
crise no ano de 2008, que afetou, inclusive, o caixa da empresa Requerente, e portanto fora
necessário ajuda financeira para cumprir com suas obrigações diárias, razão pela qual o Sr.
Edson Ortega acabou fornecendo empréstimo de pequenos valores, que somados equivalem ao
montante de R$ 85.000,00, valores estes que, frisa-se, foram devolvidos oportunamente para o
Sr. Edson Ortega, conforme comprovantes de devolução juntados.
45.
Visando comprovar tais alegações, a Requerente apresentou os seguintes
documentos:
Fl. 5790
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 125 da Resolução n.o 1402-001.406 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723022/2013-01

46.
Todavia, a d. Autoridade Fiscal considerou que em razão do vínculo do Sr.
Edson Ortega com a empresa, os empréstimos alegados conflitavam com a natureza das relações
entre empresa e empregado, bem como que as movimentações financeiras não comprovavam a
origem do montante de R$ 85.000,00.
47.
Ora, todas essas movimentações financeiras foram devidamente
registradas, como é possível observar pela própria documentação suporte juntada aos autos,
comprovando que houve a devolução dos valores de R$ 14.000,00, R$ 16.000,00 e R$ 55.000,00
ao Sr. Edson Ortega.
48.
Inclusive, vale ressaltar que o fato de o Sr. Edson Ortega ter relação de
empregado com a empresa não substitui o fato deste ser pessoa de confiança da empresa hábil a
emprestar recursos que não sejam expressivos, e, assim, uma vez devidamente comprovada a
entrada e saída destes recursos a título de empréstimos, estes não deveriam ser considerados
como se receitas fossem, especialmente pelo fato da ocorrência comprovada da devolução dos
valores.
49.
Bem demonstradas as origens dos 3 (três) créditos em discussão, a
Requerente pleiteia o reconhecimento do valor R$ 85.000,00 a título de empréstimo,
descaracterizando a natureza de receita equivocadamente atribuída.

Fl. 5791
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 126 da Resolução n.o 1402-001.406 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723022/2013-01

2.1.5 Brasil - TED = R$ 64.600,00 - 22/07/2008

50.
A Requerente esclareceu tratar-se de operação de venda para a Prefeitura
Municipal de Vitória, conforme NF n° 4649, datada de 10/06/2008, no importe de R$ 69.687,34,
registrada no Livro Diário nas páginas 359 e 462.
51.
Ainda, a Requerente demonstrou que diferença entre o valor que consta a
receita de R$ 69.687,34 e o valor lançado de R$ 64.600,16 se deu em razão da retenção de INSS
(11%) e ISS (4%), valores estes devidamente lançados e referenciados à NF n° 4649 em seus
documentos contábeis apresentados.
52.
Todavia, a fiscalização entendeu que os documentos contábeis estavam
ilegíveis, bem como que estes, em conjunto com a duplicata apresentada (fls. 5.360) no valor de
R$ 64.600,16, não poderiam comprovar a natureza do recebimento destes.
53.
Ora, de imediato esclarece que pela análise dos documentos juntados é
perfeitamente possível observar os lançamentos realizados no diário nas contas 3.2.1.01.007 (fls.
5.361) e 1.1.2.01.5111 (fls. 5.362), que a fiscalização supostamente alega estarem ilegíveis, onde
foram realizados, respectivamente, o lançamento do número da NF n° 4649 no valor de R$
69.687,34 e o lançamento do crédito de R$ 64.600,16.

54.
Não obstante, novamente verificamos que a d. Fiscalização desconsiderou
os documentos contábeis da Requerente sem qualquer fundamento, sendo que tais documentos
possuem todos os lançamentos já tratados e comprovam de forma inequívoca a movimentação do
valor de R$ 64.600,16 a título de venda para a Prefeitura Municipal de Vitória.
55.
Assim, devidamente apresentada a duplicata que referencia a NF de venda
n° 4649 no valor de R$ , bem como apresentados os lançamentos contábeis realizados referentes
a esta operação e esclarecidas as divergências dos valores, sendo que estas correspondem as
devidas retenções de INSS e ISS, não há que se falar que a Requerente não logrou êxito em
comprovar suas alegações.
56.
Dessa forma, a Requerente pleiteia que seja reconhecida a origem do
crédito de R$ 64.600,16.

2.2 Item (V) - Omissão de Receitas - Depósitos e Créditos de Origem Não
Comprovada - Contabilização Não Comprovada

57.
Igualmente ao relatado no item anterior, depreende-se da leitura da
Informação Fiscal de fls. 5.563/5.590 que a d. Autoridade Fiscal também concluiu serem hábeis
somente alguns documentos juntados referente a este item, que resultariam na exclusão destes
das bases de cálculo dos lançamentos:
[...]
Fl. 5792
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 127 da Resolução n.o 1402-001.406 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723022/2013-01

58.
Todavia, equivoca-se a d. Autoridade Fiscal quando da análise que
resultou na conclusão de que os demais documentos são "inábeis", uma vez que estes são
suficientes para comprovar as alegações da Requerente, conforme será demonstrado a seguir.

2.2.1. Banco Banestes - R$ 14.000,00 (15/12/2008) e R$ 60.000,00 (29/12/2008)

59.
A Requerente, quando da apresentação da impugnação, explicou que os
depósitos nos valores de R$ 14.000,00, em 15/12/2008 e R$ 60.000,00, em 29/12/2008 na conta
1343-9 do Banco do Brasil, na verdade, se tratavam de transferências entre sua conta no Banco
Banestes, não se tratando de receita recebida.
60.
Ocorre que, a d. DRJ não reconheceu tal alegação por entender que não
foram apresentados os extratos demonstrando as transferências coincidentes em datas e valores.
61.
Por sua vez, a Requerente, no intuito de comprovar as transferências
realizadas ao Banco Banestes, nos valores de R$ 14.000,00, em 15/12/2008 e R$ 60.000,00, em
29/12/2008, juntou os respectivos livros diários contendo as transferências, bem como print do
sistema interno apontando o valor transferido e os dados do Banco Banestes. Isto é, a Requerente
houve por bem demonstrar os questionamentos apontados pela DRJ, juntando documentos que
demonstrassem o valor da transferência e as contas dos bancos (de origem e destino dos valores).
62.
Todavia, a d. Autoridade Fiscal, apesar de ter consigo os documentos
contábeis da Recoma e os prints do sistema que comprovam exatamente os dias e valores
transferidos da conta Banestes, informações estas, inclusive, que correspondem com as alegações
da Requerente, considerou tais documentos inábeis porque são "parcialmente compatíveis" com
as justificativas, restando apresentação dos extratos bancários.
63.
Ora, se a Requerente juntou documentação contábil e interna, reconhecida
inclusive pela fiscalização como compatível com as alegações da Requerente, não poderia
indeferir tais documentos sob a simples justificativa de que os extratos bancários não foram
apresentados.
64.
Na verdade, poderia a d. Fiscalização, somente caso não entendesse que os
documentos apresentados fossem compatíveis com as alegações, considera-los inábeis sem os
extratos bancários, todavia, uma vez que estes foram considerados compatíveis, pelo princípio da
verdade material estes deveriam ser reconhecidos hábeis, haja vista que a Requerente fez prova,
através de outros documentos que não os inicialmente solicitados, de que suas alegações são
verdadeiras.
65.
Assim, restam devidamente comprovados tais créditos.

2.2.2. Itaú - Depósito em Dinheiro = R$ 60.000,00 - 01/02/2008
66.
Em que pese a Requerente já tenha esclarecido que se trata de mero
equívoco de compensação bancária, vez que o crédito realizado em sua conta, no valor de R$
60.000,00, fora estornado na sequência, a d. fiscalização, ratificando o equívoco já cometido
anteriormente, concluiu que as alegações não poderiam ser verídicas, não sendo os documentos
hábeis a comprovar tais alegações.
Fl. 5793
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 128 da Resolução n.o 1402-001.406 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723022/2013-01

67.
Todavia, não há que se prevalecer aludido entendimento, haja vista que a
Requerente, no intuito de comprovar que tal depósito é referente a um mero equívoco de
compensação bancária, juntou, inclusive, seu extrato bancário contendo o crédito de tal valor e a
devolução deste mesmo valor.
68.
Inclusive, vale dizer que a própria fiscalização reconhece que, de fato, há
dois lançamentos no valor de R$ 60.000,00, um de crédito e um de débito, não havendo dúvidas
de que se trata de mero estorno de valor equivocadamente creditado.
69.
Assim, resta devidamente comprovado o crédito de R$ 60.000,00.

2.2.3 Itaú - Desconto de Duplicatas = R$ 34.910,15 - 07/05/2008

70.
Com relação ao crédito de R$ 34.910,15, a Requerente esclareceu que se
refere à NF n° 4651, datada de 14/05/2008, no valor de R$ 61.200,00, registrada no Livro Diário
na página 276, tendo sido recebido parcialmente o valor de R$ 36.720,00.
71.
Ainda, também ficou esclarecido no Recurso Voluntário que embora a
Nota Fiscal perfaça o valor de R$ 61.200,00, o montante líquido a ser recebido monta o valor de
R$ 59.486,40, vez que descontados as retenções de INSS e ISS, restando recebidas as seguintes
parcelas, que perfazem o montante líquido recebido, no valor de R$ 6.120,00, R$ 16.646,40, R$
18.360,00 e 18.360,00.
72.
Em outras palavras, o montante autuado refere-se às duas parcelas de R$
18.360,00, que soma o valor de R$ 36.720,00, subtraídos dos juros pelo desconto no valor de R$
1.809,85, chegando-se ao valor questionado de R$ 34.910,15.
73.
Inclusive, para comprovar suas alegações, a Requerente juntou a Nota
Fiscal n° 04651, no valor de R$ 61.200,00 (fls. 5.383); Livro diário em que consta a receita no
valor de R$ 61.200,00, constando no lançamento o número da NF (4651) (fls. 5.384); Registro
bancário em que consta o depósito do valor supostamente omitido, no valor de R$ 34.910,15 (fls.
5.382); e Razão contendo as 5 parcelas recebidas, além das duas retenções realizadas (fls. 5.385).
74.
Todavia, a d. fiscalização entendeu que os valores das parcelas de R$
18.360,00, que subtraídos os juros pelo desconto aplicado, ficaria de R$ 34.910,15, não restou
comprovado uma vez que tal valor não estaria lançado a crédito no razão apresentado, razão pela
qual a documentação seria inábil a comprovar o alegado.
75.
Ocorre que, as parcelas que compõem o valor sem desconto de R$
36.720,00 foram devidamente comprovadas por meio da apresentação do razão, uma vez que ali
constam os lançamentos da parcela de R$ 18.360,00 de 23/06/2008, bem como das parcelas de
R$ 6.725,16 de 07/08/2008 e de R$ 11.634,84 de 08/10/2008, que totalizam o montante de R$
36.720,00, que, subtraindo os juros pelo desconto aplicado em 07/05/2008, no valor de R$
1.809,85, encontraríamos exatamente o valor ora questionado de R$ 34.910,15.
76.
Dessa forma, não há que se falar que no Razão apresentado da conta
112015145 "Cantareira Ltda" não consta o lançamento a crédito com tal valor, haja vista que este
restou devidamente demonstrado por meio de toda documentação juntada aos autos.
77.
Assim, a Requerente pleiteia que seja reconhecida a origem do crédito de
R$ 34.910,15, uma vez que restou devidamente demonstrada sua origem por meio de
documentação hábil.
Fl. 5794
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 129 da Resolução n.o 1402-001.406 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723022/2013-01

2.2.4 Itaú - TEC Dep Cheque = R$ 9.000,00 -14/10/2008

78.
A Requerente esclareceu que tal operação refere-se à NF n° 19644, datada
de 27/11/2008, no valor de R$ 12.480,00, registrada no Livro Diário na página 770, e que seu
pagamento foi composto de três parcelas nos valores de R$ R$ 9.235,20 + R$ 18,80 + R$
3.226,00.
79.
Para comprovar suas alegações, houve por bem juntar a Nota Fiscal n°
19644, no valor de R$ 12.480,00 (fls. 5.410); extrato bancário comprovando o crédito do
montante supostamente omitido de R$ 9.000,00, acrescido dos montantes de R$ 74,00 e R$
180,00, que perfazem a exata parcela de R$ 9.235,20 (fls. 5.411); livro diário em que consta a
receita no valor de R$ 12.480,00, constando no lançamento o número da NF (19644) (fls. 5.412);
Diário contendo os lançamentos de todas as parcelas recebidas (fls. 5.413/5.414).
80.
Todavia, a d. Fiscalização entendeu que tal documentação não era hábil a
comprovar o alegado, questionando, para tanto, o modelo de negócio e pagamento Requerente,
uma vez que, ao seu ver, é fora de padrão que o pagamento ocorra anteriormente a emissão da
Nota Fiscal.
81.
Ora, em que pese o entendimento da d. Fiscalização, não há dúvidas de
que restou comprovado a origem do valor de R$ 9.000,00, uma vez que a Requerente juntou toda
documentação suporte da operação, em especial seus registros contábeis com os respectivos
lançamentos que fazem a devida referência à NF n° 19644 em nome de Maurício Sabbatini.
82.
Inclusive, com relação ao apontamento de cunho duvidoso da Fiscalização
com relação ao pagamento realizado anteriormente à emissão da NF, esclarece-se que não há
nenhuma vedação legal que proíba tal operação, não havendo razões para que tal fato seja
impeditivo para reconhecimento do valor de R$ 9.000,00.
83.
Dessa forma, uma vez esgotada a documentação capaz de comprovar a
origem do montante de R$ 9.000,00 supostamente omitido, e, restando devidamente
demonstrada sua origem, não há razões para que esta não seja reconhecida.

2.2.5 Real - TED = R$ 82.000,00 (10/12/2008) e R$ 14.000,00 (15/12/2008)

84.
Conforme já tratado anteriormente, os depósitos efetuados pela Sra.
Cláudia Mehgy Metene, esposa do proprietário da empresa da Requerente e sócia da empresa
CMM Fashion Ltda., são realizados em função do contrato de mútuo existente e visando ajudar
na liquidez da empresa, isto é, pagamentos ordinários necessários no dia a dia da empresa.
85.
Para comprovar suas alegações, a Requerente juntou, para além do
contrato de mútuo, a seguinte documentação referente aos respectivos depósitos:
Fl. 5795
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 130 da Resolução n.o 1402-001.406 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723022/2013-01

86.
Assim, da documentação juntada, fica evidente que se tratam de meros
depósitos a título de empréstimo, oriundos do contrato de mútuo firmado, não havendo que se
falar em receitas omitidas justamente porque estes valores depositados foram devolvidos,
conforme recibos de quitação em nome da CMM Fashion LTDA. e autorizações de pagamentos,
sendo que, frisa-se, cada qual faz referência ao valores aos valores depositados e suas respectivas
datas.
87.
Todavia, em que pese os esclarecimentos prestados pela Requerente em
conjunto com toda a documentação comprobatória apresentada, a d. Autoridade Fiscal
considerou os documentos inábeis a comprovar as alegações, se limitando aos argumentos de
que o contrato não tinha registro público e que o credor se tratava de pessoa ligada ao
proprietário da empresa, bem como que os demais documentos se tratavam de registros
particulares.
88.
Ocorre que, toda documentação apresentada pela Requerente é hábil a
comprovar que os valores dos TEDs de R$ 82.000,00 e R$ 14.000,00 não se tratam de receitas
da empresa, mas tão somente de depósitos a título de empréstimos nos termos do Contrato de
Mútuo firmado com a Sra. Cláudia Mehgy Metene.
89.
Pois bem. Inicialmente, cumpre dizer que com relação ao contrato
particular apresentado, em que pese este não tenha registro público, não poderia a d. fiscalização
desconsiderá-lo sob tal premissa sem que se tenha ao menos a comprovação de que este não seria
válido.

90.
Isso porque, em se tratando de relação jurídica privada, estas são livres
para acordarem suas vontades por meio de contrato, desde que o objeto deste seja lícito, devendo
Fl. 5796
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 131 da Resolução n.o 1402-001.406 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723022/2013-01

as partes assinarem os contratos que lhe dizem respeito sob presença de testemunha, que, frisa-
se, é exatamente a situação do contrato apresentado.
91.
Assim, caberia a d. fiscalização, se assim entendesse, comprovar que o
contrato apresentado não é legítimo e que este não tem validade jurídica, não se prestando a mera
alegação de que este, apesar de assinado, não tem registro público.
92.
Com efeito, é cediço que, nos termos do art. 219 do Código Civil, os
contratos particulares devidamente assinados são válidos a produzirem os efeitos das cláusulas
ali estabelecidas:
[...]
93.
Dessa forma, ainda que o contrato não tenha sido registrado em cartório,
seus efeitos são válidos e, portanto, as partes estão vinculadas a estes, fazendo com que o mútuo
ali acordado seja realizado, situação esta devidamente comprovada pela Requerente, não
podendo a d. Autoridade Fiscal desconsiderá-lo se não sob a justificativa, fundamentada em
provas legais, de que este não é válido e que, portanto, não estaríamos diante de um contrato de
mútuo.
94.
Inclusive, como bem apontado pela d. Fiscalização, vale lembrar que as
partes do contrato possuem relação conjugal matrimonial e que em que pese nestas relações não
exista tamanha rigidez na documentação, carecendo de formalismo insuperável, a questão do
registro público do contrato poderia ser superada na medida em que a Requerente houve por bem
comprovar a origem do depósito e a natureza da operação que deu causa a este, não havendo
dúvidas de que este não se trata de receita de empresa, mas tão somente de um empréstimo a
título de contrato de mútuo.
95.
Aqui, ainda é oportuno ressaltar que não há que se falar em confusão
patrimonial, como apontado equivocadamente pela d. Fiscalização, uma vez que tais operações
foram suportadas por contrato firmado entre as partes e acompanhadas por documentos contábeis
devidamente registrados, conforme apresentado.
96.
Assim, ainda que as partes por trás da empresa tenham relação conjugal, se
pretendeu, justamente para que não houvesse possibilidade de confusão patrimonial, manter
todas as operações suportadas por documentação hábil de controle possibilitando a identificação
de todos depósitos realizados a título de empréstimo, para que a Requerente, oportunamente,
devolvesse todos os valores recebidos.
97.
Não obstante, para além da desconsideração do contrato de mútuo
apresentado, a fiscalização também alegou que os demais documentos juntados se tratam de
documentos particulares que não permitem confirmação.

98.
Ora, a Requerente não só juntou documentos particulares que
comprovassem a ocorrência da operação de mútuo, demonstrando que os depósitos pela empresa
CMM Fashion LTDA nos valores de R$ 82.000,00 em 10/12/2008, e R$ 14.000,00 em
15/12/2008 foram devidamente devolvidos, respectivamente, em 29/07/2009 e 15/06/2010, como
também demonstrou que os lançamentos de devolução dos pagamentos oriundos do contrato de
mútuo constam em sua contabilidade, quer pela apresentação do Razão da empresa.
99.
Assim, caso a d. Fiscalização entendesse que os próprios documentos
contábeis não seriam hábeis a demonstrar a ocorrência da operação de mútuo, esta deveria
Fl. 5797
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 132 da Resolução n.o 1402-001.406 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723022/2013-01

comprovar que a contabilidade da empresa estaria eivada de vícios, e, assim não o fazendo, mas
tão somente se limitando a desconsiderá-la, incorreu em um equívoco que não deve prosperar,
justamente porque as operações de mútuo a que se referem os aludidos depósitos restaram
devidamente comprovadas e, por conseguinte, afastaram-se as hipóteses de considerar tais
depósitos como se receitas fossem.
100.
Dessa forma, resta devidamente demonstrado que os TEDs R$ 82.000,00
em 10/12/2008 e R$ 14.000,00 em 15/12/2008, não se tratam de receitas da empresa, mas tão
somente de depósitos a título de empréstimos em razão de contrato de mútuo formalizado.

2.2.6. Brasil - 632 - Ordem Bancária = R$ 54.365,80 - 30/12/2008

101.
A Requerente apontou em seu Recurso Voluntário que tal crédito refere-se
à NF n° 4980, datada de 19/12/2008, no valor de R$ 56.631,15, registrada no Livro Diário na
página 797, tendo sido recebida em parcela única, no valor de R$ 54.365,80 em 30/12/2008 pela
Prefeitura de Vila Velha.
102.
Ressalta-se que, com relação a diferença entre os valores da Nota Fiscal e
contabilização no livro diário, a Requerente desde o início esclareceu que a diferença se refere
unicamente por conta da retenção do ISS de 4%, no valor de R$ 2.265,24, demonstrando o valor
de R$ 54.365,91 supostamente omitido.
103.
Para comprovar suas alegações, a Requerente houve por bem juntar toda
documentação suporte necessária, tais como i) Nota Fiscal n° 04980, no valor de R$ 56.631,15
(fls. 5.424); ii) Extrato bancário comprovando o crédito do montante supostamente omitido de
R$ 54.365,80 (fls. 5.423); iii) Duplicata no valor de R$ 54.365,80 (fls. 5.426) ; iv) Livro diário
em que consta a receita no valor de R$ 56.631,15, constando no lançamento o número da NF
(4980) (fls. 5.425).
104.
Todavia, a d. Fiscalização considerou inábil a documentação apresentada
por entender que a) o valor de ISS constante na NF n° 4980 (R$ 2.831,56) subtraído do valor
líquido não corresponderia ao valor de R$ 54.365,91; b) a cópia da duplicata de fls. 5.426 não
tem relação alguma com a NF n° 4980; c) não restou comprovada a natureza da entrada do
recurso.
105.
Ora, de início, é oportuno esclarecer que, em que pese exista o valor
anotado na NF referente a retenção de ISS no montante de R$ 2.831,56, é evidente que esta
anotação fora feita equivocadamente pois por uma rápida de matemática é possível concluir,
como já foi dito anteriormente, que a retenção de 4% a título de ISS sobre o valor de R$
56.631,15 equivale ao montante de R$ 2.265,24.
106.
Assim, se pegarmos o valor integral de R$ 56.631,15 e subtrairmos o
montante de 4% deste referente a ISS, no valor de R$ 2.264,24, encontramos o exato valor
supostamente omitido de R$ 54.365,91 - valor este equivalente àquele constante no extrato
apresentado do Banco do Brasil, bem como constante na Duplicata em nome da Prefeitura de
Vila Velha.
107.
Inclusive, com relação a duplicata, não bastando esta ser no exato valor
depositado de R$ 54.365,91 que corresponde ao valor líquido da NF n° 4.980 (subtraindo a
Fl. 5798
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 133 da Resolução n.o 1402-001.406 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723022/2013-01

retenção de 4% a título de ISS), vejam que esta não só é igualmente em nome da Prefeitura
Municipal de Vila Velha como seu vencimento, datado de 08/01/2009, é próximo à data em que
foi realizado o pagamento, em 30/12/2008.
108.
Ora, não bastasse todos estes fatos já narrados, a Requerente houve por
bem juntar o livro diário onde é possível verificar que o lançamento realizado na contabilidade
da empresa faz referência a NF n° 4.980, não havendo razões para a d. Fiscalização suscitar que
não houve comprovação da origem deste recurso.
109.
Assim, considerando os argumentos expostos, é fato que restou
demonstrada a origem do montante questionado de R$ 54.365,80, de modo que a conclusão da d.
Fiscalização em sua Informação Fiscal deve ser superada, haja vista que os documentos
apresentados são hábeis a comprovar o alegado.

2.2.7. Crédito de R$ 165.044,81

110.
A Requerente esclareceu em sede de Recurso Voluntário que tal crédito
refere-se ao desconto de diversas duplicatas que formam o montante de R$ 165.044,81.
111.
Para comprovar o alegado, houve por bem juntar diversos documentos, tais
como i) Extrato bancário contendo o crédito de R$ 165.044,81 (fis. 5.428); ii) Resumo
explicativo da composição das NFs que formam o valor supostamente omitido. O montante
líquido na última coluna forma o montante de R$ 165.044,81 (fis. 5.429); iii) Livro diário
contendo as folhas em que constam os lançamentos dos valores envolvidos nas duplicatas (fis.
5.430/5.439); iv) Desconto dos títulos com o valor destacado (fis. 5.440/5.445).

112.
Todavia, a d. fiscalização considerou a documentação apresentada inábil,
por entender que em que pese a origem dos depósitos tenha sido comprovada, não restou
comprovado que estes compuseram o resultado do exercício fiscal de 2008, não sendo possível
sua exclusão das bases de cálculo do lançamento fiscal.
113.
Isso porque, segundo a d. fiscalização, a diferença do valor lançado de R$
165.044,81 do extrato bancário e do valor de R$ 275.256,98, valor bruto este resultado da soma
das NFs, não fora justificado.
114.
Ocorre que, em que pese o argumento da d. fiscalização, este não deve
prevalecer, uma vez que a Requerente, na relação dos documentos juntados, demonstrou que tal
diferença é oriunda de descontos de juros e IOF, totalizando o valor líquido de R$ 165.044,82.
115.
Inclusive, esclarece-se desde já que todos valores apontados foram
devidamente lançados na contabilidade da Requerente, e que, visando comprovar as alegações,
foram juntados cópia dos diários onde são apontando todos os lançamentos, não havendo que se
falar que as folhas do livro diário não existem, como alegou a d. fiscalização, uma vez que todas
as folhas foram devidamente juntadas.
116.
Assim, devidamente comprovada a origem do crédito e demonstrado que
os valores foram devidamente contabilizados, duvidas não há de que a Requerente contabilizou
Fl. 5799
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 134 da Resolução n.o 1402-001.406 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723022/2013-01

tais valores em seu resultado de 2008, devendo ser determinada a exclusão destes nas bases de
cálculo da autuação.

3. DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL

115.
De toda a explicação e documentação apresentada pela Requerente no
curso do presente feito, constata-se a toda evidência que estes são hábeis a comprovar todas as
alegações feitas em sede de Recurso Voluntário, devendo, portando, serem excluídos os
respectivos valores comprovados das bases de cálculo dos lançamentos que foram indevidamente
classificados como receitas omitidas.
116.
Isso porque, vale salientar que com vistas a garantir a legalidade da
apuração do crédito tributário, o Processo Administrativo Fiscal é pautado pelo Princípio da
Verdade Material, constituindo-se em dever do Julgador Administrativo a sua busca incessante.
117.
Com efeito, o Processo Administrativo é regido pelo Princípio da Verdade
Material, o que faz com que a autoridade fiscal deva buscar a realidade dos fatos conforme
ocorrida, como bem salienta Alberto Xavier2:
[...]
118.
Assim, é dever da autoridade administrativa conhecer de todas as provas
apresentadas, e todos documentos pertinentes à matéria objeto do questionamento, como forma
de assegurar que as decisões serão prolatadas baseando-se sempre na realidade dos
acontecimentos.
119.
Paulo Celso Bergstrom Bonilha assim pondera sobre o princípio da
verdade material:
[...]

120.
Nessa toada, vale trazer à colação julgados proferidos pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais-CARF, acerca da matéria discutida em questão:
Fl. 5800
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 135 da Resolução n.o 1402-001.406 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723022/2013-01

121.
Não obstante, vale lembrar que a Requerente, ao apresentar documentos
contábeis de sua empresa, houve por bem juntar provas suficientes e hábeis a comprovar todos
os lançamentos e alegações feitas.
122.
Isso porque, a contabilidade da empresa reflete todos os lançamentos e
operações por ela realizadas, devendo serem consideradas as informações ali declaradas como
verdadeiras.
123.
Assim, caberia a d. fiscalização, se entendesse de forma diferente,
comprovar que as informações constantes na contabilidade da empresa não refletem a realidade e
que são informações falsas, fazendo prova contrária contra a Requerente, só assim podendo
então desconsiderar os documentos contábeis apresentados.
124.
Todavia, não é o que se depreende da Informação Fiscal recebida, onde se
verifica que a d. fiscalização se ateve a argumentos rasos e meras suposições de que os
documentos não eram hábeis a comprovar as alegações, desconsiderando, com base em
suposições, toda a contabilidade da empresa que, para todos os fins até que se fizesse prova
contrária, deveria ser tida como documentação hábil e verdadeira.

125.
Inclusive, o dever de prova contrária da fiscalização tem sido aplicado no
entendimento deste E. Conselho:
Fl. 5801
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 136 da Resolução n.o 1402-001.406 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723022/2013-01

É o relatório.
Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
O recursos voluntário é tempestivo e atende ao demais requisitos assim como o
recurso de ofício, motivo pelo qual deles conheço.

Preliminar

DA DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

A Recorrente alega a decadência do crédito tributário objeto do lançamento,
referente ao período de janeiro a novembro de 2008, nos termos do §4o do art. 150 do CTN, in
verbis:
Em sede de Impugnação, a Recorrente pleiteou fosse
reconhecida a decadência do crédito tributário relativo ao período de
apuração de janeiro a novembro de 2008, uma vez que a Recorrente só veio a
tomar ciência do presente Auto de Infração em 12/12/2013, de modo que já
decorrido o prazo de 05 anos contados do fato gerador da obrigação
tributária de que o Fisco dispõe para constituição do crédito tributário,
conforme dispõe o § 4o, art. 150, do CTN.
No entanto, entendeu a d. Autoridade Julgadora que diante da
suposta inexistência de pagamento antecipado do imposto devido, não haveria
que se falar em homologação, nem tampouco aplicação do § 4o, art. 150, do
CTN, aplicando-se, assim, a regra prevista no art. 173,1, do CTN, cujo prazo
inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado.

Fl. 5802
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 137 da Resolução n.o 1402-001.406 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723022/2013-01

Todavia, engana-se a d. PR], vez que foram realizados
recolhimentos pela Recorrente no período de janeiro a novembro de 2008.
É cediço que, nos termos da legislação nacional, o prazo de que
dispõe a Administração Pública para revisar os tributos apurados e recolhidos
pelo contribuinte e eventualmente constituir crédito tributário é de cinco anos,
contados da ocorrência do fato gerador.
Afinal, em se tratando de tributos sujeitos ao lançamento por
homologação, cabe ao contribuinte, ante a ocorrência do fato gerador, apurar
o valor devido e efetuar o recolhimento, sem o prévio exame da administração
fazendária, que, posteriormente, detém o direito de efetuar a fiscalização para,
concordando com a atividade exercida pelo sujeito passivo, homologá-lo, ou,
caso contrário, efetuar o lançamento.
Isso advém do artigo 150, §4°, do CTN, que trata do termo
inicial e do prazo que o Fisco possui para homologar o recolhimento
antecipado pelo contribuinte nos tributos sujeitos à homologação, assim
dispõe:
"Art.150. (...)
§ 4o. Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de cinco anos, a contar
da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda
Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e
definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo,
fraude ou simulação." (grifo nosso)

A leitura do dispositivo transcrito acima bem demonstra que o
termo inicial da contagem do prazo decadencial dos tributos sujeitos ao
lançamento por homologação se dá na ocorrência do fato gerador, 31 de
dezembro de cada ano calendário, inclusive no caso da presunção legal de
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários sem origem
comprovada, já que as únicas exceções à aplicabilidade do art. 150, §4°, do
CTN, se resumem à comprovação da ocorrência de fraude ou simulação, que
não se verificam in casu.
Transcorridos os cinco anos da ocorrência do fato gerador sem
pronunciamento da Administração, o crédito tributário considera-se
homologado e definitivamente extinto. Nesse sentido, pacífica é a
jurisprudência administrativa:
[...]
Outro também não é o entendimento do Poder Judiciário. Nesse
sentido, o E. STJ, em julgamento do Recurso Especial n° 711065/MG e do
Recurso Especial n° 470219/SP, asseverou que:
[...]

Fl. 5803
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 138 da Resolução n.o 1402-001.406 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723022/2013-01

Diante do exposto, considerando que o lançamento somente se materializou
em 12/12/2013, resta claro que todos os valores relativos a fatos geradores
ocorridos há mais de cinco anos contados regressivamente à essa data já
foram alcançados pela decadência.

Em sua Manifestação de Inconformidade, o contribuinte apresentou diversos
DARF com os códigos de Receita 5952 (Retenções CSLL/COFINS/PIS), 3208 (IRRF Aluguéis e
Royalties Pagos a Pessoa Física) e 1708 (IRRF Remuneração Serviços prestados por pessoa
jurídica) (fls. 783 a 818).
Conforme a descrição das receitas, esses DARF são retenções realizados em
pagamentos a pessoas físicas e jurídicas, portanto irão compor a apuração desses terceiros, ou
seja não podem ser utilizados na apuração dos tributos da Recorrente. Portanto entende-se que
esses recolhimentos não implicam na aplicação do §4o do art. 150 do CTN.
Em seus memoriais, a recorrente insiste no reconhecimento a decadência do
crédito tributário relativo ao período de apuração de janeiro a novembro de 2008 e apresenta um
relação com outros código de Receita, dentre eles, 2172 (Cofins), 8109 (PIS-faturamento).
Entende-se que essas receitas, caso seja confirmado recolhimentos anteriores ao
procedimento fiscal que resultou nos lançamentos objetos do auto de infração do presente
processo, implicariam na aplicação do §4o do art. 150 do CTN.
Ante os documentos e argumentos trazidos pela recorrente, faz-se necessário a
conversão do presente julgamento em diligência para verificar os recolhimentos dos Imposto de
Renda e Contribuições, inclusive retenções na fonte realizado por terceiros, do ano-calendário de
2008, realizados antes do início do procedimento fiscal.
Após a realização da diligência, prestados os esclarecimentos, poderá ser
definitivamente formada a convicção necessária ao julgamento meritório deste feito.

Conclusão

Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento do recurso em
diligência, remetendo-se os autos do presente feito à Unidade Local, para:
1. Intimar o contribuinte a apresentar a relação e os documentos
comprobatórios dos recolhimentos, inclusive retenções na fonte,
realizados no ano-calendário de 2008 referente ao IRPJ e
contribuições.
2. Pesquisar nos sistemas da SRF se há recolhimentos, inclusive
retenções na fonte, e realizados no ano-calendário de 2008 referente ao
IRPJ e contribuições.
3. Elaborar demonstrativo com os valores referentes aos itens 1 e 2.
4. Pronunciar-se sobre eventual decadência dos tributos lançados no
presente processo.
Fl. 5804
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 139 da Resolução n.o 1402-001.406 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723022/2013-01

5. Elaborar relatório, trazendo a fundamentação das constatações
alcançadas, com justificativas e explicações claras.
6. Após a formulação e juntada do Relatório de Diligência, deverá ser
dado vista à recorrente, para que se manifeste, dentro do prazo legal
vigente, garantindo o contraditório e a ampla defesa.

(assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 5805
DF CARF MF
Documento nato-digital